Tribunal: CARF
Processo: 15746.720828/2021-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
LINDB. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o artigo 24 do LINDB, pois o lançamento fiscal e o seu julgamento administrativo não se ocupam da revisão de atos administrativos. Incidência da Súmula CARF no 169.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração, se este documento motiva o lançamento por infração de despesa indedutível de ágio e por falta de recolhimento de estimativas mensais, ao contrário da alegação do contribuinte da inexistência da motivação, nos termos do artigo 59, do Decreto no 70.235/1972.
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM. SÚMULA CARF No 116.
A contagem do prazo decadencial da amortização de ágio inicia-se a partir de sua repercussão na apuração do tributo. Incidência da Súmula CARF no 116.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei no 9.532/1997 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Olhar de forma pejorativa a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si. O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CSLL. DEDUTIBILIDADE.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720828/2021-74
ACÓRDÃO
1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
LINDB. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o artigo 24 do LINDB, pois o lançamento fiscal e o seu
julgamento administrativo não se ocupam da revisão de atos
administrativos. Incidência da Súmula CARF no 169.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração, se este documento motiva o
lançamento por infração de despesa indedutível de ágio e por falta de
recolhimento de estimativas mensais, ao contrário da alegação do
contribuinte da inexistência da motivação, nos termos do artigo 59, do
Decreto no 70.235/1972.
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM. SÚMULA
CARF No 116.
A contagem do prazo decadencial da amortização de ágio inicia-se a partir
de sua repercussão na apuração do tributo. Incidência da Súmula CARF no
116.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei no 9.532/1997 permite ao contribuinte adquirir participações
societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe
a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua
utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a
interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
2

do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os
reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Olhar de forma pejorativa a opção do contribuinte à realização de ato
jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou
não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito
ou vício de intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a
própria legislação assegura ser praticado.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação
ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do
ato em si. O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados
pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e
deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas
não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos
antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados
com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio,
abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CSLL. DEDUTIBILIDADE.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas; ii) por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar os lançamentos, vencidos os Conselheiros Rafael Zedral e Paulo Mateus Ciccone que os
mantinham.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
Fl. 6063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por SOMOS SISTEMAS DE ENSINO
S.A., SOMOS EDUCAÇÃO S/A (responsável solidária) e ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (responsável solidária), em face v. acórdão proferido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil de Pernambuco (DRJ04) que decidiu manter os Autos de
Infração, a fim de confirmar o crédito tributário lançado no valor total de R$ 207.454.518,91,
referentes a IRPJ e CSLL incidentes sobre adições não computadas na apuração do lucro real e
base de cálculo – dedução fiscal indevida de amortização de ágio; compensações de prejuízos e de
bases negativas da CSLL de anos anteriores em montantes superiores aos saldos existentes; e
pagamento insuficiente do imposto e da contribuição sobre bases estimadas –, acrescido de multa
isolada, multa de ofício qualificada (150%) e juros sobre a multa, referentes aos anos-calendários
2015, 2016 e 2017.
2.
Bem assim, manteve a responsabilidade solidária da empresa SOMOS EDUCAÇÃO
S.A., nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, e da empresa ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fulcro nos artigos 124, inciso I, 129 e 132, todos do CTN.
3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 3 a 21, e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 25 a 40, lavrados para formalização e
exigência de crédito tributário no montante de R$ 207.454.518,91.
2.Consoante o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 44 a 118, o lançamento decorreu de: a) dedução
fiscal indevida de amortização de ágio, b) compensações de prejuízos e de bases negativas da CSLL
de anos anteriores em montantes superiores aos saldos existentes e c) pagamento insuficiente do
imposto e da contribuição sobre bases estimadas (o que deu ensejo a aplicação de multa isolada).
3.Restou concluído, a dedução fiscal da amortização fora indevida, porquanto as operações
societárias que culminaram com a formação do ágio não teriam tido propósito negocial, tratando-
se de simulação subjetiva. O seu objetivo fora exclusivamente tributário, ou seja, por meio delas
implementaram-se, de forma artificial, as condições legais necessárias para dedução da
amortização de ágio na apuração do lucro real, então previstas no art. 386 do RIR, de 1999.
4.Qualificou-se a multa de ofício (150%). Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais
(Processo no 15746.721063/2021-90). Foram responsabilizadas pelo crédito, de forma solidária, a
Somos Educação S.A. e a Abril Comunicações S.A., motivo por que integram o polo passivo da
obrigação.
5.A Somos Sistemas de Ensino S.A. apresentou impugnação (fls. 3.376 a 3.475), contrapondo, em
síntese:
Fl. 6064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
4

De Forma Preliminar
5.1-Dever-se-ia reconhecer a extinção do crédito tributário relativo ao ano-calendário de
2015, “em razão da homologação tácita das antecipações e apuração levadas a efeito pela
Impugnante, nos termos do artigo 150, § 4o, c/c artigo 156, VII, ambos do Código Tributário
Nacional”.
5.2–Teria ocorrido a “decadência de todos os anos calendários, inclusive 2016 e 2017, pois os
lançamentos derivam de questionamentos relacionados à aquisição, pela Greentree, das
quotas da Impugnante, em 06.07.2010, e a sua posterior cisão total, em 30.11.2010”.
5.3-A capitulação legal descrita nos autos de infração não só seria genérica, mas também
seria completamente “dissociada da temática do ágio”, o que implicaria nulidade do
lançamento, “por expressa violação do artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972”.
5.4-Teria havido “vício de motivação legal”, que, “além de cercear o direito de defesa, ofende
aos princípios do processo administrativo e, em especial, ofende a legislação vigente – que
exige motivação explícita, clara e congruente”.
5.5-O autuante teria se valido “de acervo probatório incapaz de suportar qualquer alegação
de ilicitude de operações praticadas pela Impugnante ou sua adquirente”. As “acusações”
teriam se baseado em “documento voltado ao mercado, o formulário de referência fornecido
à Comissão de Valores Imobiliários”, elaborado sob a “perspectiva consolidada do grupo”,
seria imprestável para fins tributários, uma vez que a lei se pautaria “exclusivamente” pelo
princípio da entidade2.
5.6-Ele teria ainda se utilizado de “documentos apontados em outro processo administrativo,
já identificado3, sem averiguar as peculiaridades do caso abrangido por este lançamento”, em
desacordo com “o procedimento expressamente prescrito pelo Código Tributário Nacional,
como se verifica de seu artigo 198, § 2o”.
5.7-Teria havido “evidente contrariedade ao direito à ampla defesa e ao contraditório”,
porquanto não teria sido garantido à Impugnante “o direito de manifestação a respeito do
uso de suas próprias informações”.
5.8-Não teria havido “valoração autônoma das provas”. O autuante teria considerado que
“uma suposta omissão de informações em outro processo seria suficiente para traçar
conclusões a respeito do dolo da Impugnante na presente autuação”, o que invalidaria o
“empréstimo de provas”.
5.9- Mais de 60% do ágio teria sido glosado “sem sequer um argumento ou justificativa!”, o
que macularia o lançamento por vício de falta de motivação”.
Quanto ao Mérito
5.10–A aquisição da Impugnante pela Greentree inserir-se-ia num contexto que justificaria
plenamente o modo como ela foi realizada. A Greentree teria se prestado para segregar os
investimentos do grupo Abril no setor educacional e para isolar o endividamento “que seria
necessário para realizar a aquisição”.
5.11-Quanto à segregação, “era necessário que todos os investimentos operacionais no setor
fossem concentrados na Greentree pela singela razão de que sua controladora, então Abril
Educação, receberia aporte dos fundos de investimento BR Educacional FIP e FIP Brasil de
Governança Corporativa”.
Fl. 6065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
5

5.12-No tocante ao isolamento da dívida, nenhuma empresa do grupo Abril dispunha dos
recursos necessários para adquirir as empresas do grupo Anglo, reunidas na impugnante. De
modo que seria necessário captar recursos perante instituições financeiras, “o que implicaria
um elevado grau de endividamento e a caracterização da alavancagem no balanço
patrimonial da devedora”, o que iria de encontro às pretensões dos fundos de investimento
da BR Investimentos, que não tinha interesse em integralizar significativos recursos em uma
sociedade que “apresentasse índice de liquidez fraco, em razão de alavancagem perante
instituições financeiras”.
5.13-Apesar de a Abril Educação, atual Somos Educação, ter oferecido garantia fidejussória na
1a emissão de debêntures da Greentree, “a dívida foi reconhecida no balanço da própria
Greentree, jamais tendo sido realizado qualquer apontamento pelas auditorias de que a
efetiva devedora fosse a abril educação, atual somos educação, como faz supor a d.
autoridade autuante”. A particularidade denotaria fora a Greentree quem se endividara “para
captar os recursos necessários para a aquisição da Impugnante”.
5.14-A Greentree não se tratava de empresa-veículo, “uma vez que era dotada de nítido
propósito negocial e, sobretudo, substância econômica”. Somente ela “poderia captar os
recursos necessários e adquirir a Impugnante, seja por conta de questões de governança, seja
– especialmente – por questões financeiras relacionadas ao aporte de recursos, no grupo,
pela BR Investimentos”. Ela teria sido constituída em 28.03.2000, o que denotaria ela não se
prestou exclusivamente para a aquisição em questão.
5.15-Não poderia ser ignorado o fato de que teria sido ela quem “negociou com as
instituições financeiras que vieram a subscrever sua nota promissória e suas debêntures”.
Seria “ilógico imaginar que instituições financeiras como o HSBC subscreveria debêntures
emitidas por sociedade interposta, de fachada, simulada ou sem substância!”.
5.16-Seria natural, em um grupo econômico, as empresas oferecerem fiança mutuamente. A
Greentree teria oferecido, “ela própria, garantia consistente na alienação fiduciária das
quotas da Simão e Gabriades Vestibulares Ltda. – ou seja, é a própria devedora principal
(Greentree) oferecendo bens de sua titularidade (quotas da Simão e Gabriades Vestibulares
Ltda.) em garantia da dívida que ela mesma contraiu!”.
5.17-O fato de as garantias pessoais não terem sido executadas demonstraria que o encargo
financeiro do endividamento destinado à aquisição não teria recaído sobre a Atual Somos
Educação, “indevidamente acusada de ser a ‘real’ adquirente da Impugnante”. (Vide item
151, à fl. 3.410).
5.18-A aquisição teria se dado entre partes absolutamente independentes entre si. Seria
notório, a Greentree não possuía qualquer relação com os antigos controladores das
empresas do Grupo Anglo, “tendo sido uma efetiva aquisição com modificação do controle
societário dessas empresas”. Tanto seria assim, a operação teria resultado em litígio entre as
partes, “dando origem ao processo arbitral no CCDC 11/12 SEC3, julgado pela Câmara de
Comércio Brasil-Canadá”.
5.19-Teria havido um preço efetivamente negociado e pago. A circunstância mostrar-se-ia
incontroversa “na exata medida em que a Autoridade Fiscal não fez, ao curso do processo
administrativo, qualquer contestação relativa à avaliação econômica do ágio fundado em
rentabilidade futura, tampouco questionou o preço do negócio e sua efetiva quitação”. Não
teria havido “contestação da avaliação realizada mediante laudo apropriado, do valor e da
Fl. 6066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
6

natureza do ágio e de que foi respeitada a proporção máxima de 1/60 mensal”. Não teria
havido o “o chamado ágio interno”.
5.20-Por as garantias pessoais apresentadas pelas demais empresas do grupo não terem sido
executadas, elas não se prestariam como “fundamento de transposição indevida do real
adquirente”. O real adquirente seria aquele que, segundo as manifestações da própria
Receita Federal do Brasil, pagaria o preço e assumiria o risco da aquisição, o que teria
ocorrido no presente caso.
5.21-Teriam sido atendidos os requisitos legais para amortização do “ágio fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura, nos termos da Lei no 9.532/97, que não foi sequer objeto
de contestação ou capitulação legal pela d. Autoridade Autuante”5.
5.22-Nada obstante inexistir dúvidas de que o negócio foi realizado pelo Grupo Abril, a
“entidade do grupo celebrante do negócio jurídico, como bem indicado no item 86 do TVF”,
teria sio exatamente aquele inscrita no CNPJ no 03.780.042/0001-80 – Greentree.
5.23-A aquisição teria sido feita com recursos próprios da Greentree e da Impugnante – na
qualidade de sucessora, “não havendo a menor possibilidade, de acordo com o entendimento
da própria Receita Federal do Brasil, de imputar a qualidade de real adquirente a quem não
arcou com os custos diretos da aquisição”. Apenas 14% do preço de aquisição teria sido
quitado com recursos indiretos da Abril Educação, atual Somos Educação6.
5.24-O Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que seria dotado de
“imparcialidade e competência legal/contratual para a matéria”, teria decidido que “(i) a
efetiva compradora foi a Greentree; e, (ii) por força de sua cisão total, responde, com
maestria, ao detalhar todos os aspectos contratuais e negociais envolvidos”.
5.25-Ainda que fosse acolhida a acusação acerca da atuação da Greentree como real
adquirente, ela causaria “estranhamento na medida em que o resultado fiscal não divergiria
daquele que está sendo questionado nos presentes autos. Qualquer que fosse a adquirente
do investimento teria registrado ágio da mesma maneira, o qual poderia ser aproveitado da
mesma forma após a incorporação da Impugnante”.
5.26.O que se teria, no caso, poderia ser assim sumarizado, verbis:
(i) A Greentree era uma sociedade cujo objetivo centrava-se, justamente, na
prospecção de novos negócios e captação de recursos para sua aquisição. Trata-se de
empresa existente desde os idos de 2000, que passou a ter investimento relevantes,
concentrando a área educacional, em 2009, quando se transforma em sociedade
anônima. Já detinha dois grandes investimentos na área educacional quando adquiriu
as empresas do grupo Anglo.
(ii) O contexto de ingresso de novos investidores na controladora da Greentree tornava
ineficiente que a captação de recursos se desse pela matriz do grupo, tendo sido
economicamente e do ponto de vista societário extremamente conveniente e
justificado que o endividamento se concentrasse na Greentree.
(iii) Para a captação dos recursos mediante emissão de suas debêntures, a Greentree
ofereceu a participação societária adquirida em garantia, tendo sido complementada
com a garantia de outras sociedades do grupo (como sói ocorrer).
(iv) Nenhuma dessas garantias foi, a qualquer tempo executada – nem Somos
Educação S.A., nem nenhuma outra avalista, desembolsou qualquer recurso para
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
7

quitação da dívida. Assim, o custo de aquisição foi comprometido tão-somente por
Greentree e, posteriormente, pela própria investida.
(v) Após a cisão total da Greentree, a Impugnante sucedeu-a quanto às debêntures, as
quais foram quitadas com recursos da própria Impugnante.
5.27-A glosa das exclusões relativas à amortização do ágio fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura seria absolutamente improcedente, porquanto teria se baseado “no
desconhecimento do teor do artigo 8o, alínea ‘b’, da lei no 9.532/97”.
5.28-Ainda que se entenda acertada a acusação de que a Greentree se trata de empresa-
veículo, ela seria insuficiente “para infirmar o direito a amortizar o ágio, já que decorrente de
efetiva aquisição entre partes independentes com pagamento efetivo de preço”.
5.29-Não haveria previsão legal para glosar a amortização do ágio na apuração da base de
cálculo da CSLL.
5.30-Os autos deveriam ser sobrestados - o que se requereu-, “até que seja proferida decisão
definitiva nos autos do processo administrativo no 16561.720146/2017-14”.
5.31-Seria “absolutamente nula” a qualificação da multa quanto “às compensações de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, uma vez que ausente qualquer
motivação a seu respeito, na medida em que, o arrazoado do lançamento limita-se a discorrer
considerações acerca das exclusões relativas à amortização do ágio fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura da Impugnante”.
5.32-Seria absurdo ainda aventar a cobrança de multa qualificada “diante da ausência, no
TVF, de qualquer fundamento para imputação de ato fraudulento por parte da Impugnante
no que se refere às compensações de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL
de anos anteriores”.
5.33-O ágio não teria sido "gerado ou criado interna ou artificialmente", não teria havido a
prática de ato doloso, "na realidade, nada houve de doloso em sua atuação na reorganização
e na relação perante vendedores, senão a legítima necessidade de segregação do
endividamento que a operação demandaria e implicaria, de tal sorte a não prejudicar outras
operações em que o segmento educacional do Grupo Abril estava envolvido, especialmente
relacionadas à entrada de outros investidores”.
5.34-A "falta" de dolo do contribuinte e a divergência na doutrina e jurisprudência
administrativa, no tocante a planejamento tributário, implicaria não cabimento da aplicação
da multa qualificada.
5.35-A multa qualificada teria caráter confiscatório. O STF já teria decidido, em sede de
repercussão geral, seria inconstitucional a imposição de multa em patamar acima de 100%,
em razão de seu caráter confiscatório7.
5.36-A cumulação “da multa isolada decorrente do recolhimento a menor de estimativas
mensais (antecipações) e da multa de ofício referente ao tributo que, ao final do ano, teria
deixado de ser pago”, seria ilegal, em virtude do princípio da consunção: “a aplicação da
multa de ofício (prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96) acaba por absorver a multa
isolada (inciso II), de modo que sua cumulação implicará a dupla imposição de penalidade
sobre o mesmo fato, qual seja, o suposto recolhimento a menor de tributos”.
5.37-Os juros moratórios não poderiam ser aplicados sobre a multa de ofício.
6.A Somos Educação S.A. apresentou impugnação, às fls. 4.262 a 4.386, contrapondo, em síntese:
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
8

6.1-A sua imputação seria nula, porquanto o autuante não a teria motivado, limitando-se “a
reproduzir as mesmas acusações que serviram de fundamento para a constituição do crédito
tributário”. A “mera” indicação do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional não seria
suficiente para a sua responsabilização.
6.2-Considerando o “entendimento” da Receita Federal e do CARF, por longo período, acerca
impossibilidade de responsabilização de terceiros nos casos de glosa de amortização do ágio
(ainda que mantida a autuação), seria “de rigor” a aplicação in casu do artigo 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
6.3-A Receita Federal, ao rechaçar a decadência nas autuações de ágio, esclareceria o fato
gerador seria “aquele da amortização” e o evento que desencadearia a amortização seria a
incorporação, fusão ou cisão; só a partir daí é que ocorreria o fato gerador. Não haveria uma
linha sequer de motivação referenciando qualquer ato dos “responsáveis” contemporâneo ao
evento de amortização. Não haveria uma linha sequer sobre benefício dos “responsáveis”
pela amortização do ágio. Por que então a responsabilização do artigo 124 do CTN? Onde
estaria a motivação? Onde estaria a subsunção à norma de responsabilidade?
6.4-A “concentração de investimentos na Greentree, que a fiscalização denomina de
interposição de pessoa jurídica”, não seria fato gerador do IRPJ/CSLL, pouco importando para
a responsabilização. A amortização do ágio e respectiva exclusão glosada, “esse o suposto
fato gerador”, não teria sido praticado, e nem poderia ser, pela Impugnante!
6.5-A hipótese normativa do inciso I do art. 124 do CTN, fundamento de sua imputação, seria
aplicável “às situações de sujeitos que ocupam mesma posição – de dois vendedores (caso do
ICMS), de dois prestadores de serviço (caso do ISS), de dois coproprietários (ITR). É dizer, duas
ou mais pessoas realizam o núcleo material da norma tributária, praticando conjuntamente o
fato gerador”. O “interesse comum”, não teria nenhuma relação com a escolha da Greentree
como holding da área educacional.
6.6-Em processo de arbitragem, “envolvendo a Somos Sistemas (empresa autuada, ainda sob
a sua antiga denominação – Sistema de Ensino Abril Educação – e “Requerente” no processo
arbitral) e os antigos sócios do Grupo Anglo (“Requeridos” no processo arbitral), restou
decidido que a empresa controladora (atual Somos Educação, ora Impugnante) não detinha
legitimidade nem interesse para participar da controvérsia envolvendo a alienação das
empresas do Grupo Anglo (doc. 10)”.
6.7-A fiscalização teria desconsiderado, sem base em critério legal, “a personalidade da
pessoa jurídica autuada (Somos Sistemas) ou da adquirente do negócio (Greentree), a fim de
imputar responsabilidade às pessoas jurídicas que eram controladoras do grupo (incluindo a
Impugnante Somos Educação)”. A existência de grupo econômico não seria motivo para a
responsabilização.
6.8-A mera existência de operações societárias também não poderia ser fundamento para a
responsabilização, “tampouco para a demonstração de interesse comum previsto na norma
tributária, inclusive porque essas operações8 nem mesmo são suficientes à configuração do
fato jurídico tributário”; elas em si não teriam desencadeado a amortização do ágio.
6.9-Seria completamente equivocada a acusação de que o “outro elemento que caracteriza o
interesse comum é o fato dos principais executivos da Greentree integrarem também as
instâncias de comando da Abril Educação, e de outras empresas do Grupo Abril”, já que a
particularidade seria “fato notório e usual em grupos econômicos, e, como dito, grupo
econômico não seria fundamento de responsabilidade”.
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
9

6.10-Teria sido a Greentree, “e não a ora impugnante”, a real adquirente das empresas do
grupo Anglo, “ainda que as operações que antecederam o evento da aquisição, por si só, não
tenham desencadeado a dedutibilidade do ágio”.
6.11-O grupo Abril tinha a intenção de expansão dos negócios no setor educacional, “sendo
operacionalmente crucial a atuação da Greentree, “pois a Greentree segregou os
investimentos do grupo no setor educacional, bem como isolou o endividamento que seria
necessário para realizar a aquisição”. Segregar os investimentos no setor educacional era
necessário pela singela razão de que a Impugnante (então Abril Educação), controladora da
Greentree, receberia aporte dos fundos de investimento BR Educacional FIP e FIP Brasil de
Governança Corporativa, como noticiado amplamente.
6.12-A principal razão entretanto para a utilização da Greentree diria respeito à necessidade
de isolamento da dívida. Nenhuma empresa do Grupo Abril dispunha dos recursos
necessários para adquirir as empresas do Grupo Anglo, de modo que seria necessário captar
recursos perante instituições financeiras, o que implicaria um elevado grau de endividamento
e a caracterização da alavancagem no balanço patrimonial da devedora, “e não havia
interesse dos fundos de investimento da BR Investimentos em integralizar os significativos
recursos que aportaram numa sociedade que apresentasse índice de liquidez fraco, em razão
de alavancagem no mercado financeiro”.
6.13-A despeito das garantias oferecidas, “a dívida foi reconhecida no balanço da própria
Greentree, jamais tendo sido realizado qualquer apontamento pelas auditorias de que a
efetiva devedora fosse de outra pessoa jurídica”.
6.14-A Greentree não se tratava de empresa-veículo, mas sim de uma sociedade “com nítido
propósito negocial e substância econômica”. Somente ela poderia captar “os recursos
necessários e adquirir as sociedades do Grupo Anglo, seja por conta de questões de
governança, seja – especialmente – por questões financeiras relacionadas ao aporte de
recursos, no grupo, pela BR Investimentos”.
6.15-Quanto a sua substância econômica, a Greentree não teria sido constituída
exclusivamente para estes atos, mas em 28.03.2000, “na forma de sociedade limitada e sob a
denominação de “Blacktree Participações Ltda.”; em 29.11.2000, teve sua denominação
alterada para “Usina Net Participações Ltda.”; e, em 06.05.2009, foi transformada para uma
sociedade de ações (Doc. 06)”.
6.16-O fato de determinados representantes da Greentree utilizarem “conta de e-mail
‘(...)@abril.com.br’ se deu pelo singelo motivo de que a Greentree era uma das entidades do
“Grupo Abril”, no caso, a responsável pela gestão dos negócios de educação (já que o grupo,
como é sabido, possuía atividades em inúmeros outros ramos)”.
6.17-A Greentree, ao longo dos anos em que exerceu com maior acuidade seus propósitos
societários, teria contado com a colaboração de quatro trabalhadores remunerados, como
informado na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS entregue à ao Ministério do
Trabalho (Doc. 08).
6.18-Teria sido a Greentree quem negociara com as instituições financeiras que vieram a
subscrever sua Nota promissória e suas Debêntures, o que significaria essas instituições, “sem
relações com a Greentree ou seu grupo, avaliaram-na e entenderam se tratar efetivamente
de uma sociedade para quem poderiam emprestar seus recursos.”
6.19-O fato de a impugnante, dentre outras empresas do grupo, ter oferecido garantias não
serviria de argumento “para sua caracterização como ‘real’ adquirente”. Seria natural as
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
10

sociedades coligadas prestarem garantias de forma recíproca. Várias empresas do grupo
teriam prestado “garantias às emissões de nota promissória e debêntures”. Tanto as fianças
prestadas “por bancos aos vendedores quanto as debêntures da primeira emissão também
contaram com a alienação fiduciária em garantia das quotas da SIMÃO E GABRIADES
VESTIBULARES LTDA., à época principal sociedade do Grupo Anglo que, posteriormente, veio
a ser incorporada pela empresa autuada”.
6.20-Do total do preço de aquisição, apenas 14% teria sido quitado com recursos da
Greentree oriundos de subscrição pela Abril Educação.
6.21-Caso mantida a responsabilidade, dever-se-ia “excluir qualquer imputação de multa
qualificada à Impugnante pela simples ausência de individualização das condutas em relação
a ela”. Não teria sido ela quem “praticou o fato gerador ou dele se beneficiou: a amortização
do ágio não foi praticada pela Impugnante e, por essa evidente razão, não poderia ela ter se
beneficiado”.
6.22-Ainda que se estendessem os fundamentos da multa qualificada à Impugnante, “a
operação em questão e a própria amortização do ágio não poderiam, em hipótese alguma,
levar à acusação de dolo”(vide itens 149 a 159). Ainda que se entenda indedutível a
amortização fiscal do ágio, isso não teria decorrido de nenhum ato doloso, de sonegação ou
conluio. Pelo contrário, apenas poderia “decorrer de uma divergência quanto à correta
interpretação da lei que, data maxima venia, não se revela suficiente para que se qualifique a
multa de ofício”.
6.23-Não apenas a responsabilidade, mas também o crédito tributário seria improcedente -
aqui, renovaram-se as mesmas alegações apresentadas pela contribuinte.
7.A Abril Comunicações S.A. em Recuperação Judicial apresentou impugnação, às fls. 4.433 a
4.553, contrapondo, em síntese:
De Forma Preliminar
7.1-O prazo decadencial deveria ter sido contado a partir do ano de 2010, em que se apurou o
ágio em questão. De modo que o lançamento teria sido fulminado pelo decurso do prazo de
11 anos. Ainda que se considerasse a contagem do prazo a partir das “amortizações fiscais”,
afastada a “suposta acusação de dolo e considerando-se as retenções e recolhimentos de
estimativa pela contribuinte (Somos Sistema de Ensino S.A), haver-se-ia de reconhecer a
decadência quanto ao ano-calendário de 2015”.
7.2-A capitulação constante do Auto de infração, relativamente à glosa da amortização, seria
genérica e completamente dissociada da temática do ágio, o que caracterizaria “vício na
capitulação legal, violação ao artigo 142 do CTN e prejuízo ao direito de defesa e ao devido
processo legal”.
7.3-Teria havido “deficiência no motivo do lançamento”. Não obstante a fiscalização ter
concluído que a Greentree não fora a real adquirente com fundamento na particularidade de
que não teria sido ela que “teria captado parte dos recursos”, não se teria atentado que esse
fundamento não se aplicaria “à maior parte dos recursos utilizados para pagamento, razão
pela qual quase que a totalidade do ágio fica sem fundamento para ser glosado”.
7.4-Teria havido violação do art. 142 do CTN no lançamento da multa isolada, uma vez que a
autoridade fiscal teria elencado os valores finais lançados, sem a descrição da base de cálculo,
“tampouco havendo seu demonstrativo”. Ademais, os lançamentos das multas isoladas não
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
11

teriam sido feitos “com o fato gerador mensal”, mas sim com o fato gerador em 31/12”, o
que significaria evidente equívoco no aspecto temporal”.
Quanto ao Mérito
7.5-A aquisição do Grupo Anglo teria se inserido num contexto justificável e amplamente
noticiado pela mídia. A segregação dos investimentos do grupo Abril e demais investimentos
correlacionados demonstrariam o propósito negocial; “dentro da configuração do grupo,
apenas a GREENTREE poderia captar os recursos necessários para adquirir as sociedades do
GRUPO ANGLO, tanto por conta de questões de governança, quanto, especialmente, por
questões financeiras relacionadas ao aporte de recursos, no grupo, pela BR Investimentos”.
7.6-A aquisição teria se dado entre partes independentes entre si; o preço teria sido
efetivamente negociado e pago; não teria havido contestação do laudo, do valor e da
natureza do ágio, que teria sido amortizado “à proporção de 1/128 mensal”; e a aquisição
teria sido permeada pela justa expectativa de rentabilidade futura.
7.7-Todo o custo de aquisição teria sido arcado, originalmente, pela Greentree, “que emitiu
nota promissória e a resgatou mediante emissão de debêntures; e, posteriormente, pela
própria empresa autuada, a atual SOMOS SISTEMAS, como sucessora da GREENTREE após a
cisão, com recursos obtidos mediante novas emissões de debêntures cujos subscritores, em
todos os casos, são instituições financeiras com as quais tais sociedades jamais tiveram
qualquer vínculo de dependência ou relação”.
7.8-A amortização do ágio teria preenchido os requisitos exigidos pela legislação. A acusação
de que a Greentree seria uma empresa-veículo seria infundada.
7.9-Não haveria previsão legal para a adição de despesas consideradas indedutíveis na
apuração do Lucro Real à base de cálculo da CSLL, a não ser as previstas na Lei no 9.249, de
1995.
7.10-Quanto à glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL acumulados
anteriormente, “tal lançamento seria decorrente das adições realizadas”, o que reforçaria “o
fato de que as responsáveis nada têm a ver com tal exigência”. Ademais, “o deslinde dessa
infração dependerá do julgamento, em última instância, das glosas de despesas e exclusões
realizadas”.
7.11-A multa qualificada em 150%, somada à multa isolada de 50%, afrontaria o “princípio da
vedação ao confisco e o direito de propriedade”. Seria ilegal a cumulação das duas multas;
nesse sentido já teria se o posicionado o CARF, por meio da Súmula no 105.
Da Imputação
7.12-A Somos Sistemas de Ensino S.A e a Somos Educação S.A. teriam deixado de fazer parte
do Grupo Abril ou do seu controle acionário, mesmo grupo empresarial da Ativic S.A., “não
sendo possível responsabilizar solidariamente a ATIVIC S.A. por débitos tributários cujos fatos
geradores ocorreram em 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, “ou seja, posteriormente à
alienação dos investimentos em questão pelo GRUPO ABRIL e transferência do respectivo
controle acionário, pois, a partir de então, a decisão quanto ao aproveitamento fiscal do ágio
– e dos benefícios dele decorrentes - passou a contemplar econômica e financeiramente, e a
ser de único e exclusivo interesse das demais empresas autuadas que pertencem ao GRUPO
SOMOS”. A Ativic não poderia ser eternamente responsável por débitos concernentes as
demais “empresas autuadas do Grupo Somos”.
Fl. 6072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
12

7.13-Não haveria relação da Ativic S.A, sucedida pela Impugnante, “com os fatos geradores
das obrigações tributárias objeto destes autos, na medida em que não havia qualquer
interesse em comum com a empresa autuada, nos termos do artigo 124, I, do CTN”. Não
haveria fundamentação específica para a responsabilização.
7.14-Inexistiria qualquer responsabilização solidária “fundamentada à multa isolada ou à
compensação de prejuízos e bases negativas da CSLL”.
7.15-Não haveria uma linha sequer quanto à motivação para a qualificação da multa de ofício
de 150%, “não somente à empresa autuada, mas também às sociedades indicadas como
solidárias, além do que não há a individualização da conduta de cada uma delas, tampouco
uma conduta dolosa, o que demonstra de maneira mais evidente a nulidade do lançamento”.
[...] (grifos nossos)
4.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente as Impugnações dos Recorrentes, com
a consequente manutenção do lançamento e da responsabilidade solidária, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015,2016,2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Da exegese do art.59 do Decreto no 70.235, de 1972, concluiu-se o auto de infração só é nulo
quando lavrado por pessoa incompetente.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País, sendo-lhes
defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de normas regularmente
editadas.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo
fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
LINDB. LANÇAMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica
ao processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015,2016,2017
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. PLANEJAMENTO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. EFEITOS NÃO
OPONÍVEIS À FAZENDA PUBLICA.
Os efeitos de operações perpetradas no âmbito de planejamento tributário, em que não existe outra
motivação senão a de criação artificial de condições para auferimento de vantagens tributárias, não
são oponíveis à Fazenda Pública.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015,2016,2017
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
13

A opção pela forma de apuração anual do imposto sujeita a pessoa jurídica ao recolhimento de
antecipações mensais, determinadas sobre base de cálculo estimada. O não recolhimento ou o
recolhimento a menor da antecipação enseja o lançamento da multa de ofício isolada prevista no
inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM QUALIFICADO. ART. 124, I, DO CTN.
É responsável pelos créditos tributários devidos pelo contribuinte a pessoa (física ou jurídica) que,
em conluio com ele, pratica atos com vistas à evasão fiscal.
INTENÇÃO DE FRAUDAR O FISCO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Da leitura do §4o do art. 150 do CTN, extrai-se que decai em cinco anos, a partir da data da
ocorrência de fato gerador, o direito de a Fazenda constituir crédito tributário, salvo quando se
constata a intenção de fraudar o fisco, caso em que se deve observar o art. 173 do CTN.
ATOS. INFLUÊNCIA. PERÍODOS POSTERIORES. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A impossibilidade de apreciação de atos que operam influência em exercícios posteriores ocorre
apenas quando não há mais direito de constituir o crédito tributário em relação ao qual se operou a
influência.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
A construção deliberada de um cenário, por meio de operações societárias sem propósito negocial,
com a utilização de interposta pessoa, que se assemelha à hipótese legal permissiva da dedução
fiscal de amortização de ágio, caracteriza a prática de fraude (art. 72 da Lei no 4.502, de 1964) e, de
consequente, enseja a qualificação da multa de ofício.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488, de 2007, tornou-
se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada imposta pela falta de pagamento das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que cumulativamente haja imposição da multa de ofício
proporcional ao imposto e à contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO PARA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DA CSLL.
Deve-se adicionar ao lucro líquido, para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, a
amortização de ágio registrada na contabilidade.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Por a multa de ofício integrar o crédito tributário, é legítima a incidência dos juros de mora sobre ela
após o seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente, em razão da
íntima relação de causa e efeito que os vincula.
5.
Neste sentido, a DRJ/PE (DRJ04) rejeitou todas as preliminares de nulidade e de
decadência, e julgou improcedente as Impugnações, a fim de manter a exigência de IRPJ e CSLL,
acrescida de multas isolada, de ofício e juros, bem assim a responsabilidade solidária da empresa
SOMOS EDUCAÇÃO S.A., nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional-CTN, e
da empresa ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fulcro nos artigos 124,
inciso I, 129 e 132, todos do CTN.
Fl. 6074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
14

6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a empresa SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
(contribuinte) interpôs Recurso Voluntário de fls. 5481/5603 visando sua reforma, arguindo em
síntese:
(i)
Em Preliminares:
(i.i)
“DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO DECURSO DO PRAZO
DECADENCIAL”, “DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS ANTECIPAÇÕES E APURAÇÃO
RELATIVA AO ANO-CALENDÁRIO DE 2015 – ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL” – Afirma que “(...) é de rigor o reconhecimento da extinção
do crédito tributário relativo ao ano-calendário 2015, em razão da homologação
tácita das antecipações e apuração levadas a efeito pela Recorrente, nos termos do
artigo 150, § 4o, c/c artigo 156, VII, ambos do Código Tributário Nacional (...)”,
complementa asseverando que “(...) é insubsistente a tentativa perpetrada nos
autos de afirmar que o lançamento poderia ter sido efetuado em momento
posterior. Não há efetiva e autônoma prova da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação por parte da Recorrente (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Jamais foi
questionado pela Autoridade Autuante que os fatos que ensejaram a amortização
das despesas existiram e foram executados de forma plenamente regular. Todos os
atos foram amplamente divulgados, formalizados perante os órgãos públicos,
tendo, inclusive, sido compartilhados no curso da fiscalização. Tem-se que qualquer
cobrança tributária que, por absurdo, se mantenha, decorrerá da mera divergência
de interpretação da Lei entre Fisco e Recorrente, mas não há fatos ocultos que
pudessem dar vida à simulação ou fraude (...)”;
(i.ii)
“DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
–
GLOSA
DE
EXCLUSÕES
DE
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA –
FATOS OCORRIDOS NO ANO-CALENDÁRIO 2010” – Afirma que “(...) a fim de que
não haja preclusão do direito, a Recorrente reforça que deve ser reconhecida a
decadência de todos os anos calendários, inclusive 2016 e 2017, pois os
lançamentos derivam de questionamentos relacionados à aquisição, pela Greentree,
das quotas da Recorrente, em 06.07.2010, e a sua posterior cisão total, em
30.11.2010 (...)”, complementa asseverando “(...) quando da formalização do
lançamento de ofício, em junho de 2021, não poderia a Fiscalização questionar a
legalidade dos atos que culminaram na amortização do ágio, já que decaído pelo
decurso do prazo de mais de 11 (onze) anos de sua ocorrência. Há que se observar,
inclusive, que, após a cisão (em 30.11.2010), já detinha a Recorrente o direito à
amortização, ainda que os efeitos tenham ocorrido em momento subsequente, nos
anos de 2015 a 2017 (...)”, e conclui aduzindo que “(...) A tendo em vista que o
direito à amortização do ágio questionado pela Fiscalização foi gerado a partir de
operação realizada em 30.11.2010, e não tendo a Fiscalização questionado referida
operação em 5 (cinco) anos, está decaído o direito de proceder a glosa na
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
15

amortização do ágio, tanto nos termos do artigo 150, § 4o, quanto do artigo 173,
ambos do Código Tributário Nacional (...)”;
(i.iii)
“NULIDADE DA AUTUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL E DA
PRECARIEDADE DO LANÇAMENTO” – Afirma que “(...) resta evidente que o presente
processo administrativo consiste em mera cópia do Processo Administrativo no
16561.720146/2017-14, inclusive pelo também empréstimo não somente do termo
de fiscalização, mas também do acórdão proferido naquele caso – cujos trechos
foram diversas vezes utilizados para fundamentar a presente decisão recorrida.
Nesse sentido, desde o princípio, mostra-se patente a precariedade da autuação,
cujo reflexo se verifica na decisão recorrida. (...)”, complementa asseverando “(...)
verifica-se uma capitulação não apenas genérica, mas completamente dissociada da
temática do ágio, como abaixo. Leia-se a suposta capitulação legal nos autos de
infração de IRPJ e CSLL, respectivamente: (...) Diante dos excertos acima, qual o
fundamento legal, constante do lançamento, que suporta a glosa da exclusão da
amortização do ágio? Sob qual motivo se fez a subsunção dos fatos descritos a
eventual normal aplicável? Tais esclarecimentos teriam sido essenciais para que a
Recorrente pudesse defender-se apropriada, substancial e integralmente (...)”,
acrescenta que “(...) Os dispositivos legais citados pela Delegacia de Julgamento,
que deveriam fundamentar o crédito tributário e permitir à Recorrente o devido
conhecimento da acusação, não tratam da amortização do ágio. (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) Enfim, não se sabe o que se está autuando! Não se trata de mera
confusão na capitulação legal e ausência de dispositivo expresso que fundamente a
glosa levada a efeito pela d. Autoridade Autuante, mas de afronta à insegurança
jurídica, cerceamento de defesa e violação ao dever de motivação (...) ocorre o vício
de motivação legal, que, além de cercear o direito de defesa, ofende aos princípios
do processo administrativo e, em especial, ofende a legislação vigente – que exige
motivação explícita, clara e congruente, com observância obrigatória por todos os
agentes fiscais. Vale dizer, ainda que a Recorrente trate de todo o direito à
amortização do ágio, lembrando à d. Autoridade Autuante a existência da Lei no
9.532/97 e regulamentações, o prejuízo não é só no cerceamento de defesa, mas
especialmente ao Estado Democrático de Direito, que determina seja observado o
devido processo legal. E inexiste devido processo legal se não houver citação
específica da motivação legal, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72 (...)”;
(i.iv)
“NULIDADE DA AUTUAÇÃO – DA ILEGITIMIDADE DAS ACUSAÇÕES PELA
INADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS” – Afirma que “(...) Como já apontado, em
primeiro lugar, a nulidade do presente Auto de Infração decorre da própria origem
do lançamento, ou seja, da fragilidade do procedimento de auditoria fiscal do qual
decorrera a sua lavratura. O mínimo que deveria ter sido feito para que o dito auto
de infração recebesse o menor “sopro de vida” consistiria na condução de um
Fl. 6076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
16

processo administrativo próprio (...)”, complementa asseverando que “(...) O
destaque aos documentos que supostamente conduziram a presente fiscalização
demonstra que as acusações se baseiam em documento voltado ao mercado, o
formulário de referência fornecido à Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, foi
elaborado sob a perspectiva consolidada do grupo, perspectiva esta imprestável
para fins tributários, uma vez que a lei se pauta, exclusivamente, pelo princípio da
entidade (...)”, acrescenta que “(...) O que não observou a Delegacia de Julgamento
é que não se trata de proibição legal do uso dos documentos públicos da Recorrente,
mas do uso indevido das informações prestadas como “evidências” de dolo. O
descuido da d. Autoridade Autuante, no que a decisão recorrida acompanhou, se dá
no fato de que as informações prestadas à CVM, bem como em demonstrações
financeiras do Grupo, retratam o viés de consolidação de entidades para fins
econômicos (...)” e conclui aduzindo que “(...) Ora, é evidente que decorre do direito
ao contraditório a necessidade de que o sujeito passivo seja devidamente
cientificado da utilização de suas informações oriundas de outros procedimentos.
Não fosse assim, sequer poderia contraditar o uso indevido de documentos e outros
dados. Não por outra razão que o artigo 59 do Decreto-Lei no 70.235/72 prevê de
forma categórica que a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa implica a nulidade do ato administrativo (...) Se admitida a
manutenção do presente lançamento, será chancelada exatamente a valoração de
presunções – sem embasamento nas provas dos autos – retiradas de outro processo
(...) Ao fim e ao cabo, inexiste fundamento jurídico que permita a presunção de
legitimidade de lançamento tributário presente em outro processo administrativo,
seja em relação ao próprio crédito, seja em relação à ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (...)”; e,
(i.v)
“NULIDADE DA AUTUAÇÃO – DEFICIÊNCIA NO MOTIVO DO LANÇAMENTO –
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUANTO ÀS PARCELAS DO PREÇO PAGAS ENTRE 2011
E 2014” – Afirma que “(...) o principal fundamento para a glosa das exclusões
relativas à amortização fiscal do ágio cingiu-se à suposta falta de estrutura da
Greentree para obter, junto às instituições financeiras, os recursos necessários para
a aquisição da Recorrente (...)”, complementa asseverando “(...) para glosar
integralmente um ágio de R$ 693.751.000,00, reconhecido a partir do efetivo
pagamento de um preço total de R$ 717.975.975,67, d. Autoridade Autuante
apresenta, como argumento, operação de captação de recursos no montante total
de apenas R$ 264.750.000,00. OU SEJA, MAIS DE 60% DO ÁGIO FOI GLOSADO SEM
SEQUER UM ARGUMENTO OU JUSTIFICATIVA! (...)”, acrescenta que “(...) se a tese
do Fisco é de que a captação de recursos para pagamento das primeiras três
parcelas descaracterizaria a Greentree como real adquirente da Recorrente, não há
qualquer fundamento para a glosa do ágio correspondente às demais parcelas do
preço pagas! (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Se absurdo fosse aceitar equivocada
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
17

motivação para pequena parte do ágio, o que se verifica é a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal intentando estender tal motivação para todo o
lançamento, inovando, portanto, acerca dos fundamentos da autuação – o que
evidencia, a toda clareza, a nulidade da decisão nesse tocante (...)”;
(ii)
No Mérito:
(ii.i)
“DA AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO”, “DOS FUNDAMENTOS DA
OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS EMPRESAS DO GRUPO “ANGLO” PELA
GREENTREE” – Afirma que “(...) A aquisição da Recorrente pela Greentree insere-se
num contexto que justifica plenamente o modo como foi realizada, o qual era de
amplo conhecimento da d. Autoridade Autuante, tendo sido divulgado em notícia
publicada em veículo de grande circulação nacional – como trazido pela própria
Autoridade Autuante aos autos (Anexo 89 do TVF, fls. 2.975). Intencionava-se, à
época, a expansão dos negócios do grupo no setor educacional, sendo
operacionalmente crucial a atuação da Greentree. E isso por dois motivos principais:
tanto prestou-se a Greentree para segregar os investimentos do grupo no setor
educacional quanto para isolar o endividamento que seria necessário para realizar a
aquisição (...)”, complementa asseverando que “(...) Quanto ao primeiro –
segregação dos investimentos no setor educacional –, era necessário que todos os
investimentos operacionais no setor fossem concentrados na Greentree pela singela
razão de que sua controladora, então Abril Educação, receberia aporte dos fundos
de investimento BR Educacional FIP e FIP Brasil de Governança Corporativa, como
noticiado também na própria matéria trazida aos autos pela Autoridade Autuante,
passando a fazer parte do seu quadro acionário terceiro não relacionado ao Grupo
Abril, conglomerado de empresas a que faziam parte as sociedades mencionadas no
TVF (...)”, acrescenta que “(...) A segunda razão, vale destacar, era a principal: havia
a necessidade de isolamento da dívida. Explica-se: nenhuma empresa do Grupo Abril
dispunha dos recursos necessários para adquirir as empresas do Grupo Anglo,
reunidas na Recorrente. Seria necessário captar recursos perante instituições
financeiras, o que implicaria um elevado grau de endividamento e a caracterização
da alavancagem no balanço patrimonial da devedora. Isso porque, como é cediço, a
captação de recursos no mercado não é um ato que, de imediato, gera um impacto
patrimonial, já que se trata de lançamentos contábeis meramente patrimoniais,
permutativos – sendo que o impacto no resultado decorrerá dos juros apropriados a
partir dali. Contudo, como também é de amplo conhecimento de todos, a análise da
situação financeira de uma companhia não se limita à avaliação do balanço como
um todo ou apenas do patrimônio líquido, mas também do índice de liquidez geral9,
o qual seria intensamente prejudicado pelo endividamento. E não havia interesse
dos fundos de investimento da BR Investimentos em integralizar os significativos
recursos que aportaram numa sociedade que apresentasse índice de liquidez fraco,
em razão de alavancagem perante instituições financeiras (...)”, e conclui aduzindo
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
18

que “(...) é importante estabelecer que A GREENTREE NADA TINHA DE “EMPRESA-
VEÍCULO”, UMA VEZ QUE ERA DOTADA DE NÍTIDO PROPÓSITO NEGOCIAL E,
SOBRETUDO, SUBSTÂNCIA ECONÔMICA (...) (i) a Greentree não era uma “empresa-
veículo”, desprovida de substância; (ii) os atos praticados pela Greentree na
operação de aquisição da Recorrente foram realizados com os mais evidentes
propósitos negociais, já que, pela peculiar circunstância em que se encontrava o seu
grupo societário, não haveria meios de a aquisição se dar senão mediante sua
atuação; (iii) a Greentree era dotada de evidente substância econômica,
absolutamente compatível com o desempenho de suas funções no grupo econômico
a que fazia parte e foi avalizada pelos bancos para o empréstimo dos recursos; (iv)
não houve o acionamento de nenhuma das garantias prestadas, tendo a Greentree
e, após sua cisão total, a própria Recorrente arcado com o custo da captação. (...)”;
(ii.ii)
“Das Premissas Fáticas Incontroversas”, “A aquisição se deu entre partes
absolutamente independentes entre si”, – Afirma que “(...) De fato, é notório que a
Greentree, empresa do ramo educacional do Grupo Abril, não possuía qualquer
relação com os antigos controladores das empresas do Grupo Anglo, tendo sido uma
efetiva aquisição com modificação do controle societário dessas empresas. Nos
termos amplamente divulgados nos meios de comunicação, tratou-se de uma
expansão, ou seja, como a aquisição de novos negócios, como constatado pela
própria d. Autoridade Autuante (Anexo 89 do TVF, fls. 2.975). Tanto é assim que a
operação resultou em litígio entre as partes, dando origem ao processo arbitral no
CCDC 11/12 SEC3, julgado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. (...)”;
(ii.iii) “Houve um preço efetivamente negociado e pago” – Afirma que “(...)
Evidenciada a realização de uma negociação entre partes independentes, foram as
condições do mercado que informaram o acordo acerca do preço do negócio. Preço
este que foi efetivamente pago, como demonstrado no curso da Fiscalização (...)”, e
conclui aduzindo “(...) Tal circunstância mostra-se incontroversa na exata medida
em que a Autoridade Fiscal não fez, ao curso do processo administrativo, qualquer
contestação relativa à avaliação econômica do ágio fundado em rentabilidade
futura, tampouco questionou o preço do negócio e sua efetiva quitação. A decisão
recorrida também não rechaça essa evidente premissa fática (...)”;
(ii.iv) “Não houve contestação da avaliação realizada mediante laudo
apropriado, do valor e da natureza do ágio e de que foi respeitada a proporção
máxima de 1/60 mensal”, – Afirma que “(...) Como já tratado, não houve qualquer
questionamento com relação à avaliação da aquisição no laudo, ao valor do ágio e
tampouco sua natureza (fundado na expectativa de rentabilidade futura). Da
mesma maneira, a decisão recorrida não questiona esse aspecto uma vez que se
trata de premissa incontroversa. De fato, essa assertiva é bastante para demonstrar
que, realmente, a aquisição das quotas da Recorrente pela Greentree foi permeada
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
19

pela justa expectativa de rentabilidade futura, da qual decorreu o ágio, cuja
amortização é autorizada pela legislação fiscal (...)”, complementa asseverando que
“(...) Dessa forma, considerando um ágio fiscal de R$ 693.751.000,00 e uma
amortização anual de R$ 65.039.156,25, conclui-se que a exclusão mensal
correspondeu a 1/128 do montante total do ágio, tendo sido plenamente
observados os requisitos legais para a amortização. (...)”, acrescenta que “(...)
Especificamente nesse ponto, importa retomar que é absolutamente inaplicável a
disciplina introduzida pela Lei no 12.973/2014, já que tanto a aquisição da
Recorrente quanto a cisão total da sua adquirente, Greentree, ocorreram muito
antes do advento da nova Lei (...)” e conclui aduzindo “(...) Sendo assim,
considerando o regramento aplicável à operação em análise, cabe ao contribuinte
apontar (e demonstrar) o fundamento do registro do ágio, o qual, no presente caso,
é refletido em laudo de expectativa de rentabilidade futura. Laudo este que lastreou
a mensuração e fundamentação do ágio fiscal em comento e, em momento algum,
foi questionado (...)”;
(ii.v)
“Não houve o chamado “ágio interno”” – Afirma que “(...) Como
extensamente demonstrado nos itens anteriores, não houve a geração de qualquer
ágio em negócio firmado entre partes dependentes, tampouco há a acusação de
que a Greentree, posteriormente à aquisição das operações, tenha efetuado
qualquer subscrição com ágio para posterior incorporação, possibilitando a
amortização de ágio interno ou de ágio não fundamentado na aquisição de negócio
de terceiro, ou, ainda, a sua transferência (...)”;
(ii.vi) “As garantias pessoais apresentadas pelas demais empresas do grupo não
foram executadas, não se prestando a fundamento de transposição indevida do
real adquirente. O real adquirente é aquele que, segundo as manifestações da
própria Receita Federal do Brasil, paga o preço e assume o risco da aquisição,
exatamente como ocorreu no presente caso” – Afirma que “(...) De todo modo, a
coincidência dos valores da nota promissória e das debêntures não é à toa:
conforme ata da Assembleia Geral da Greentree que aprovou a emissão das últimas,
os recursos captados por meio das debêntures – angariados pela Greentree -
deveriam ser destinados ao pagamento integral das notas promissórias comerciais
emitidas pela sociedade (...)”, complementa asseverando que “(...) O que fica claro é
que, ao fim e ao cabo, nenhuma das garantidoras desembolsaram qualquer centavo
que fosse na quitação das dívidas contraídas para a aquisição da Recorrente,
apenas a Greentree (e a sua sucessora) arcou com o ônus. (...)”, e conclui aduzindo
“(...) Ora, o fato de outras sociedades terem apresentado garantias não afasta o
fato de que a real devedora principal era, de fato e de direito, a Greentree. (...)”;
(ii.vii) “DOS REQUISITOS PARA AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO FUNDAMENTADO
EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA (LEI No 9.532/97)” – Afirma que
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
20

“(...) da análise do direito positivo vigente até 2014 (ou até 2017, de acordo com as
regras intertemporais da Lei no 12.973/14), pode ser amortizado, para fins fiscais e
à proporção de 1/60 mensal, o ágio decorrente de operações que preencham
cumulativamente os seguintes requisitos: (i) o ágio deve resultar da aquisição de
participação societária; (ii) o ágio deve estar fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura, correspondendo à diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial (ágio enquanto desdobramento do custo de aquisição),
comprovando-se tal fundamento por meio de demonstrativo específico; (iii) deverá
haver a absorção do patrimônio, por meio de incorporação, cisão ou fusão, da
controlada pela controladora ou o inverso. (...)”, complementa asseverando que
“(...) São singelos, assim, os termos em que podem ser colocados os requisitos para
o aproveitamento fiscal do ágio fundamentado em rentabilidade futura, sendo certo
que, uma vez destacados os três principais critérios eleitos pelo legislador ordinário
ao estabelecer o padrão legal com base no qual se discriminarão os contribuintes, o
trabalho fiscal deve-se cingir, ao cabo, à formulação de quatro questionamentos
essenciais, a saber: 1. houve efetiva aquisição de participação societária? 2. houve a
confusão entre a investidora e o investimento? 3. há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? 4. resta demonstrado que o ágio correspondente à diferença entre o
custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento está fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura? Sendo afirmativas as respostas para todas as
questões – conforme efetivamente foi, pela própria d. Autoridade Autuante-,
carecerá, pois, de qualquer fundamento jurídico a glosa da despesa correspondente
à amortização fiscal do ágio em questão, desde que limitada a 1/60 mensal. (...)”, e
conclui aduzindo que “(...) Assim, considerando-se que (i) houve a efetiva aquisição
da Recorrente; (ii) houve efetivo pagamento de preço aos antigos controladores da
Recorrente; (iii) a operação se deu entre partes não relacionadas, o evento de cisão
total da Greentree caracteriza-se como o gatilho previsto na legislação para
autorizar a amortização fiscal do ágio fundamentado na rentabilidade futura da
Recorrente. (...)”;
(ii.viii) “DA AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO SUBJETIVA IN CASU” – Afirma que “(...) Toda
a arguição fiscal baseia-se em operações legítimas e regulares que deram origem a
amortização de ágio da Recorrente, sob alegação infundada de que teriam sido
simuladas e fraudulentas (...)”, complementa asseverando que “(...) Para que
pudesse se cogitar a ocorrência de simulação, seria necessário comprovar vícios de
vontade e falsidade elementares nos instrumentos contratuais pactuados, conforme
se exige o artigo 167 do Código Civil. A posição consolidada da Câmara Superior
impõe que não há margem ao reconhecimento de simulação por suposta ausência
de propósito negocial (...)”, acrescenta que “(...) Ainda, o problema, na acusação
supracitada, está no fato de que a Delegacia de Julgamento utilizou como
motivador o que chamou de “efeito de simulação”. Afirmar que um ato teria
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
21

“efeitos de simulação” não é o mesmo que dizer que um ato é simulado. Ainda que
fosse comprovada que determinada operação teria sido realizada com falsidade
ideológica, vícios de verdade, ocultação de documentos, seriam cabíveis as
acusações sobre ser o ato simulado. (...)”, aduz ainda que “(...) Além da falta de
coerência na associação de propósito negocial e o tal efeito de simulação, o acórdão
recorrido pincela elementos da operação que, por seu racional próprio, deveriam
justificar propósito econômico. Dois erros se destacam nessa posição das d.
Autoridades Julgadoras: primeiro, como já explicado, não há exigência de propósito
negocial para que se permita a amortização de ágio na legislação em vigor; e,
segundo, mesmo que fosse necessário justificar a operação da Recorrente, não cabe
à Delegacia de Julgamento pinçar os elementos que entende se caracterizarem ou
não como propósito negocial (...)”, e conclui alegando “(...) Como se vê, afastar a
natureza de “real adquirente” da Greentree sob alegação de sua natureza como
empresa veículo não apresenta mínima consistência que permita a manutenção do
presente lançamento, seja quanto ao valor do crédito principal, seja quanto à multa
qualificada (...) No presente caso, não há qualquer ato ou negócio praticado com a
intenção de economizar tributos, ao contrário, o negócio em si não é contestado e
foi evidentemente praticado com vultosos pagamentos a terceiros não relacionados,
tanto que gerou disputa em procedimento arbitral. Não há sequer uma acusação
objetiva a qualquer fato específico, ainda que, de qualquer forma, com base no
próprio entendimento do CARF, para além do propósito negocial evidente e
demonstrado aqui, não se poderia afastar a dedutibilidade do ágio em razão da
utilização da Greentree, quiçá utilizar-se do termo simulação! (...) Não há, nos autos
do processo administrativo, qualquer prova da simulação – e mais: não há sequer
argumentos que substancie as objeções à amortização do ágio. Não há laudos,
depoimentos, documentos, fotografias, gravações telefônicas, enfim, qualquer fio
que pudesse compor conjunto probatório exigido para acusações de simulação. Há,
sim, alegações. Ou melhor, uma única alegação genérica: ausência de propósito
negocial nas operações que levaram à aquisição do Grupo Anglo, por meio da
Greentree. (fls. 5.442) (...)”;
(ii.ix) “DA GREENTREE COMO “REAL ADQUIRENTE” DA RECORRENTE” – Afirma
que “(...) Conforme perfeitamente delineado, o pedido para inclusão da Abril
Educação S.A. como parte de processo de arbitragem para discussão das condições
negociais, cláusulas e preço da aquisição da Recorrente foi negado pelos árbitros
competentes! A Abril Educação S.A. não tem relação direta com os riscos assumidos
pela Greentree e sua sucessora, conforme vem a d. Autoridade Autuante indagando
falsamente. Tanto que, EM DECISÃO NA QUAL OS ÁRBITROS OBRIGATORIAMENTE
DEVERIAM RESGUARDAR UMA CONDUTA IMPARCIAL, A GREENTREE FOI
RECONHECIDA A REAL ADQUIRENTE DO NEGÓCIO. A decisão do Tribunal Arbitral,
como exposto acima, decorreu do expresso reconhecimento da confusão
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
22

patrimonial entre a compradora (Greentree) e a então Requerente, ora Recorrente
(Somos Sistemas de Ensino) (...)”, complementa asseverando que “(...) Está
respondida, portanto, a indagação da d. Autoridade Autuante quanto à
configuração de ato sem substância, fraudulento ou doloso. O Tribunal Arbitral da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá – dotado de imparcialidade e competência legal
/ contratual para a matéria – decidiu, com precisão, que (i) a efetiva compradora foi
a Greentree; e, (ii) por força de sua cisão total, responde, com maestria, ao detalhar
todos os aspectos contratuais e negociais envolvidos. Ocorre que, mais uma vez, a
decisão recorrida apenas reproduz as ilações do Termo de Verificação Fiscal e
sequer faz menção às provas trazidas pela Recorrente em sua Impugnação (...)”,
acrescenta que “(...) Ora, ainda que fosse acolhida a acusação acerca da atuação da
Greentree como real adquirente, o que se admite apenas por amor ao debate,
referida arguição causa estranhamento na medida em que o resultado fiscal não
divergiria daquele que está sendo questionado nos presentes autos. Qualquer que
fosse a adquirente do investimento teria registrado ágio da mesma maneira, o qual
poderia ser aproveitado da mesma forma após a incorporação da Recorrente (...)”, e
conclui aduzindo “(...) Em outros termos, os efeitos atribuídos ao Erário seriam os
mesmos caso o ágio fosse amortizado por qualquer outra pessoa jurídica que, assim
como a Greentree, tivesse adquirido as ações detidas pelos antigos acionistas. Esse
fato, por si, comprova que a aquisição pela Greentree não possui outro propósito
que não seja negocial. Ora, se dela não decorreu qualquer tratamento fiscal que não
incorreria em qualquer outra estrutura, não resta motivação tributária que
justifique os riscos assumidos pela Greentree perante terceiros (...)”;
(ii.x)
“Da origem dos recursos aplicados na aquisição da participação societária”
– Afirma que “(...) Para se ter ideia da inconsistência das conclusões indicadas
naquele processo, se os atos fossem, de fato, executados como se descreve, o que
aconteceria é que a Greentree, a instituição financeira e a suposta entidade
financiadora fariam parte de um conluio para engendrar a suposta fraude. ORA,
TRATA-SE DE ACUSAR O HSBC DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS EM CONLUIO COM A
GREENTREE! (...)”, complementa asseverando que “(...) A tônica de todos os
precedentes mencionados volta-se à investigação acerca de qual entidade
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária. Nas palavras
do Cons. André Mendes de Moura: “QUEM VIABILIZOU A AQUISIÇÃO? DE ONDE
VIERAM OS RECURSOS DE FATO?” Ora, dos R$ 717.975.975,67 em que constituiu o
preço, no limite, apenas R$ 100.000.000,00 foram originados da Abril Educação,
atual Somos Educação, os quais foram integralizados mediante subscrição de ações
da Greentree. Veja-se que toda fundamentação da d. Autoridade Autuante para
descaracterizar a Greentree como “real adquirente” limitou-se a estes R$
100.000.000,00 que lhe foram transferidos mediante aumento de capital (...)”,
acrescenta que “(...) ORA, QUE “REAL” ADQUIRENTE PAGA APENAS R$
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
23

100.000.000,00 EM UM NEGÓCIO QUE VALE MAIS DE R$ 700.000.000,00? (...)
Ademais, por mais paradoxal que possa parecer, a própria d. Autoridade Autuante
reconhece que os tais R$ 100.000.000,00 não são provenientes da Abril Educação
S.A., atual Somos Educação S.A., mas sim de aporte realizado pela Família Civita,
pessoas físicas que controlavam o Grupo à época! (...)”, e conclui aduzindo “(...) Que
“real adquirente” é esta que não desembolsou um centavo próprio na aquisição?
Claramente, a acusação fiscal não se sustenta (...) Ou seja: ao contrário do que fez
entender a d. Autoridade Autuante de que a Greentree não teria porte patrimonial
para captar os recursos, a verdade dos fatos é que FOI A PRÓPRIA GREENTREE
QUEM ALIENOU FIDUCIARIAMENTE UM ATIVO DE SUA TITULARIDADE – as quotas
da Simão e Gabriades PARA GARANTIA DE SUA PRÓPRIA DÍVIDA! Nada mais usual e
corriqueiro no mercado financeiro! E ESSE ASPECTO FOI COMPLETAMENTE
IGNORADO PELA DECISÃO RECORRIDA! (...)”;
(ii.xi) “DA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A AMORTIZAÇÃO FISCAL DO
ÁGIO APÓS A INCORPORAÇÃO DA ADQUIRENTE PELA ADQUIRIDA E DA
COMPROVADA CONFUSÃO PATRIMONIAL” – Afirma que “(...) A glosa das exclusões
relativas à amortização do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura é absolutamente improcedente, porque baseada NA ABSOLUTA
DESCONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ARTIGO 8o, ALÍNEA “B”, DA LEI No 9.532/97 (...)”,
complementa asseverando que “(...) Ora, todos os efeitos combatidos pela d.
Autoridade Autuante são decorrência única e exclusivamente do fato de ter a
Recorrente incorporado o acervo cindido de sua própria controladora, Greentree,
em exímia observância às normas em vigor (...)”, acrescenta que “(...) A cisão teve
como propósito reestruturar o grupo econômico, tanto que a d. Autoridade
Autuante informa que não somente as debêntures foram sucedidas na confusão
patrimonial entre as empresas, mas também foram vertidos outros bens, direitos e
obrigações, e, ainda indica que Gráfica e Editora Anglo S/A (anterior nomenclatura
da Recorrente) fora vertida reconhecendo expressamente a confusão patrimonial.
(...)”, e conclui aduzindo que “(...) Em síntese, por mais que possa a d. Autoridade
Autuante confundir seu real inconformismo com outras acusações que não se
sustentam, esmiuçando-se o Termo de Verificação Fiscal percebe-se que o
inconformismo da d. Autoridade Autuante se cinge ao fato de que foi a Recorrente
que arcou com relevante parcela dos custos da sua própria aquisição, além de ter a
Recorrente excluído valores relativos à amortização fiscal do ágio fundamentado na
expectativa da rentabilidade futura dela mesma. Ou seja: inadmite a d. Autoridade
Autuante que a cisão da Greentree possa ensejar a amortização fiscal do ágio na
aquisição da Recorrente (...)”;
(ii.xii) “Subsidiariamente: Da impossibilidade de autuação mesmo que, por
absurdo, se tratasse de empresa-veículo, porquanto verificada efetiva aquisição e
correspondente pagamento do preço” – Afirma que “(...) O que se quer dizer,
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
24

portanto, é que a Delegacia de Julgamento perdeu de vista não somente a
regularidade dos atos executados, mas também seu dever de observar a lei: não há
proibição que vede a utilização de holding para a estruturação do negócio e nem
obrigação legal que determine qual tipo societário deve conduzir as operações que
dão origem ao ágio (...)”, acrescenta que “(...) Esse caso é relevante ao deslinde da
presente controvérsia justamente pelo fato de que, nos presentes autos,
demonstrou-se o propósito negocial da atuação da Greentree – captação de
recursos perante instituições financeiras, o que seria acentuadamente dificultado se
sua controladora, Abril Educação, buscasse fazê-lo, uma vez que se trata de
companhia de capital aberto e que, à época, encontrava-se na iminência de receber
aportes de novos investidores. Além disso, e mais importante, inexiste qualquer
vantagem tributária diretamente decorrente da aquisição pela Greentree: tivesse a
aquisição, diversamente, sido realizada pela Abril Educação, que fosse
posteriormente cindida, o ágio seria dedutível exatamente do mesmo modo como
verificado na realidade. (...)” e conclui aduzindo que “(...) Assim, considerando-se
que (i) houve a efetiva aquisição da Recorrente; (ii) houve efetivo pagamento de
preço aos antigos controladores da Recorrente; (iii) a operação se deu entre partes
não relacionadas, o evento de cisão total da Greentree caracteriza-se como o
gatilho previsto na legislação para autorizar a amortização fiscal do ágio
fundamentado na rentabilidade futura da Recorrente. (...)”;
(ii.xiii) “DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL – DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO GLOSADO” – Afirma que “(...) Por expressa
determinação legal, a apuração da base de cálculo da CSLL tem regras próprias, não
se podendo aplicar automaticamente o quanto previsto para o IRPJ. Se para o IRPJ
existe previsão legal para se adicionar as despesas consideradas indedutíveis na
apuração de sua base de cálculo, o mesmo não ocorre com a CSLL. Os ajustes ao
lucro líquido que perfazem a base de cálculo da CSLL são apenas os prescritos
expressamente pela respectiva legislação, de tal sorte que nem todo ajuste previsto
para fins do lucro real tributável pelo IRPJ aplica-se à CSLL. (...)”, acrescenta que
“(...) É, pois, ilegal o lançamento também nesse particular, ao buscar aplicar a glosa
da amortização do ágio também para a CSLL, sem que haja qualquer previsão legal
que sirva de fundamento. (...)” e conclui aduzindo que “(...) verifica-se que não
existe, na legislação, dispositivo que determine a adição à base de cálculo da CSLL
de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro real. Dessa
forma, o lançamento deve ser, nesta parte e por mais esta razão, cancelado (...)”;
(ii.xiv) “DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS
DA CSLL ACUMULADOS EM PERÍODOS ANTERIORES” – Afirma que “(...) sofreu a
glosa de exclusões oriundas de amortização de ágio, compensação indevida de
prejuízos de anos anteriores e dedução de despesas financeiras com relação aos
anos-calendário de 2011 a 2014, lançamento constituído no processo administrativo
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
25

no 16561.720146/2017-14. Como se vê, a glosa das exclusões e compensações em
discussão naquele processo referem-se a anos-calendários imediatamente
anteriores aos períodos de apuração em cobrança na presente lide. (...)”, acrescenta
que “(...) Diante disso, o objeto daqueles lançamentos consubstancia-se em ajustes
relativos aos anos-calendários de 2011 a 2014, o que repercute no objeto dos
presentes autos de infração. Neste passo, o deslinde daquele processo é
fundamental para que se defina o montante de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL acumulados passíveis de compensação, observada a trava de 30%, nos anos-
calendário de 2015 a 2017, sendo este mais um motivo acerca da impossibilidade de
manutenção do presente lançamento. (...)” e conclui aduzindo que “(...) Tudo isso
demonstra que, considerando ainda não haver decisão definitiva nos autos do
processo administrativo no 16561.720146/2017-14, é evidente que não se pode
proceder quanto à cobrança sobre ajustes do valor do prejuízo fiscal da Recorrente,
pois sequer há certeza quanto à existência do crédito tributário em questão. Por
essa razão, além do imediato cancelamento da glosadas compensações efetuadas,
porque decorrentes da improcedente glosa da exclusão da amortização fiscal do
ágio, requer-se, no limite, o sobrestamento destes autos, até que seja proferida
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 16561.720146/2017-14.
(...)”;
(ii.xv) “DA MULTA QUALIFICADA”, “DA ILEGALIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO” – Afirma que “(...)Em primeiro lugar, é absolutamente nula a
qualificação quanto às compensações de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, uma vez que ausente qualquer motivação a seu respeito, na
medida em que, o arrazoado do lançamento limita-se a discorrer considerações
acerca das exclusões relativas à amortização do ágio fundamentado na expectativa
de rentabilidade futura da Recorrente. Mais absurdo ainda é aventar a cobrança de
multa qualificada diante da ausência, no TVF, de qualquer fundamento para
imputação de ato fraudulento por parte da Recorrente no que se refere às
compensações de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL de anos
anteriores. O auto de infração se apresenta imprestável para imputar penalidade
quando não há correlação lógica entre o lançamento e a conduta da Recorrente.
(...)”, acrescenta que “(...) Em segundo lugar, as alegações da d. Autoridade
Autuante quanto à suposta ocorrência de sonegação, fraude ou conluio intentadas
ao lançamento relativo à glosa da amortização de ágio, são também absolutamente
infundadas, o que implica a necessidade de desqualificação da multa de ofício in
totum. É evidente, de todas as formas, a inexistência de dolo quando todas as
informações foram públicas e prestadas diligentemente à Receita Federal do Brasil.
Não sendo possível, à época, escolher qualquer outro real adquirente, porquanto
deveria ser aquele que arcou com o custo do investimento! (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) Na realidade, o ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
26

da Recorrente não decorreu de qualquer “série de operações societárias”, mas única
e exclusivamente do pagamento de preço aos antigos quotistas da Recorrente, em
valor superior ao seu patrimônio líquido à época da aquisição. NÃO SE TRATA, POIS,
DE UM ÁGIO GERADO OU CRIADO INTERNA OU ARTIFICIALMENTE, MAS DO
RESULTADO LEGALMENTE PREVISTO NUMA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE PARTES INDEPENDENTES E MEDIANTE
PAGAMENTO EFETIVO DE PREÇO EM NUMERÁRIO. (...) Quanto à alegada
incompletude das informações prestadas no curso de fiscalização anterior, a
acusação é absurda na medida em que se atenta penalizar a Recorrente por ato não
fiscalizado. Esse argumento não tem qualquer relação com a fiscalização que
ocorreu nestes autos, sendo provavelmente digitado indevidamente quando da
reprodução tomada de empréstimo de outro processo. Não houve qualquer
incompletude no presente procedimento fiscalizatório, acredita-se que a d.
Delegacia está julgando fiscalização diversa da presente. (...) O único requisito
presente no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96 é a existência de dolo. Destaca-se que
não se trata de qualquer dolo, mas de um dolo específico, previsto nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64, com comprovação de seu tipo subjetivo, conforme reitera a
doutrina especializada (...)”;
(ii.xvi) “DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA” – Afirma que
“(...) releva notar, a título de argumentação, que as multas de ofício e qualificada
atingem, conjuntamente, a exorbitante percentagem de 150% do valor do imposto,
possuindo caráter nitidamente confiscatório, tendo sido aplicadas arbitrariamente.
Não bastasse, foi lançada a multa isolada de 50%, somando-se um total de 200%.
(...)”, acrescenta que “(...) O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso
Extraordinário no 582.461, submetido à sistemática da Repercussão Geral,
entendeu, de um lado, não ser confiscatória as multas no patamar de até 20% e, de
outro lado, com base na já consolidada jurisprudência da Corte, entendeu ser
confiscatória as multas em patamar superior ao valor do tributo. (...)” e conclui
aduzindo que “(...) NÃO SE TRATA DE DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DA
NORMA, MAS DO RECONHECIMENTO DE QUE A PENALIDADE NÃO SE APLICA AO
CASO EM TELA – ou seja, trata-se de reconhecer a inaplicabilidade do artigo 44, §1o
da Lei no 9.430/96 à Recorrente, o que não se confunde com eventual manifestação
sobre a inconstitucionalidade da norma. (...)”;
(ii.xvii) “DA ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA PELO SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS” –
Afirma que “(...) deve-se reconhecer a ilegalidade da cumulação da multa isolada
decorrente do recolhimento a menor de estimativas mensais (antecipações) e da
multa de ofício referente ao tributo que, ao final do ano, teria deixado de ser pago.
(...)”, acrescenta que “(...) existe impedimento legal. Isso porque, tendo em vista o
princípio da consunção, a aplicação da multa de ofício (prevista no artigo 44, inciso
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
27

I, da Lei no 9.430/96) acaba por absorver a multa isolada (inciso II), de modo que
sua cumulação implicará a dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual
seja, o suposto recolhimento a menor de tributos. Tanto é assim que a matéria foi
objeto da Súmula no 105, aprovada, em 2014, pelo Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais: (...)” e conclui aduzindo que “(...) Em resumo, a concomitância das
multas configura bis in idem, fenômeno vedado pela legislação tributária, de forma
que, na absurda hipótese de manterem-se as glosas aqui combatidas, não deve ser
mantida a aplicação cumulada das multas isolada e de ofício. (...)”; e,
(ii.xviii)
“DOS JUROS SOBRE A MULTA” – Afirma que “(...) será a indevida a
imposição de juros de mora sobre a multa, por ausência de previsão legal. (...)”,
acrescenta que “(...) A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício ofende o
disposto no artigo 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430/9648, o qual somente autoriza
tal incidência sobre débitos “decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”. Considerando que o artigo 3°, do CTN
estabelece que as multas não possuem natureza jurídica de tributo, a incidência
deste encargo não encontraria respaldo legal (...)” e conclui aduzindo que “(...)
independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros moratórios não podem
ser aplicados sobre a multa de ofício lançada, seja por falta de previsão legal, seja
porque o enquadramento legal apontado no auto de infração não autoriza a
imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos não pagos
no prazo legal, que sequer se são devidos in casu. (...)”.
7.
Por fim, requereu a procedência do recurso interposto, para que “(...)
preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades apontadas em relação ao lançamento, além da
decadência. E, na remota hipótese de não se reconhecerem as preliminares, requer, quanto ao
mérito, seja provido o Recurso Voluntário e julgado improcedente o lançamento de ofício de IRPJ,
CSLL e respectiva multa e juros, bem como os lançamentos de compensação indevida e multa
isolada (...)”.
8.
Requereu ainda o “(...) sobrestado o andamento do presente processo
administrativo até o julgamento definitivo do processo administrativo no 16561-720.146/2017-14,
por se tratar de prejudicialidade externa (...)”.
9.
A empresa SOMOS EDUCAÇÃO S/A (responsável solidária), também interpôs
Recurso Voluntário em face do v. acórdão a quo, de fls. 5606/5758, aduzindo em suma que:
(i)
A sua imputação seria nula, porquanto o autuante não a teria motivado,
limitando-se “a reproduzir as mesmas acusações que serviram de fundamento para
a constituição do crédito tributário”. A “mera” indicação do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional não seria suficiente para a sua responsabilização;
(ii)
Considerando o “entendimento” da Receita Federal e do CARF, por longo
período, acerca impossibilidade de responsabilização de terceiros nos casos de
glosa de amortização do ágio (ainda que mantida a autuação), seria “de rigor” a
aplicação in casu do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB);
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
28

(iii)
A Receita Federal, ao rechaçar a decadência nas autuações de ágio,
esclareceria o fato gerador seria “aquele da amortização” e o evento que
desencadearia a amortização seria a incorporação, fusão ou cisão; só a partir daí é
que ocorreria o fato gerador. Não haveria uma linha sequer de motivação
referenciando qualquer ato dos “responsáveis” contemporâneo ao evento de
amortização. Não haveria uma linha sequer sobre benefício dos “responsáveis” pela
amortização do ágio. Por que então a responsabilização do artigo 124 do CTN?
Onde estaria a motivação? Onde estaria a subsunção à norma de responsabilidade?
(iv)
A “concentração de investimentos na Greentree, que a fiscalização denomina
de interposição de pessoa jurídica”, não seria fato gerador do IRPJ/CSLL, pouco
importando para a responsabilização. A amortização do ágio e respectiva exclusão
glosada, “esse o suposto fato gerador”, não teria sido praticado, e nem poderia ser,
pela Recorrente;
(v)
A hipótese normativa do inciso I do art. 124 do CTN, fundamento de sua
imputação, seria aplicável “às situações de sujeitos que ocupam mesma posição –
de dois vendedores (caso do ICMS), de dois prestadores de serviço (caso do ISS), de
dois coproprietários (ITR). É dizer, duas ou mais pessoas realizam o núcleo material
da norma tributária, praticando conjuntamente o fato gerador”. O “interesse
comum”, não teria nenhuma relação com a escolha da Greentree como holding da
área educacional;
(vi)
Em processo de arbitragem, “envolvendo a Somos Sistemas (empresa
autuada, ainda sob a sua antiga denominação – Sistema de Ensino Abril Educação –
e “Requerente” no processo arbitral) e os antigos sócios do Grupo Anglo
(“Requeridos” no processo arbitral), restou decidido que a empresa controladora
(atual Somos Educação, ora Impugnante) não detinha legitimidade nem interesse
para participar da controvérsia envolvendo a alienação das empresas do Grupo
Anglo (doc. 10)”;
(vii)
A fiscalização teria desconsiderado, sem base em critério legal, “a
personalidade da pessoa jurídica autuada (Somos Sistemas) ou da adquirente do
negócio (Greentree), a fim de imputar responsabilidade às pessoas jurídicas que
eram controladoras do grupo (incluindo a Impugnante Somos Educação)”. A
existência de grupo econômico não seria motivo para a responsabilização;
(viii)
A mera existência de operações societárias também não poderia ser
fundamento para a responsabilização, “tampouco para a demonstração de interesse
comum previsto na norma tributária, inclusive porque essas operações nem mesmo
são suficientes à configuração do fato jurídico tributário”; elas em si não teriam
desencadeado a amortização do ágio;
(ix)
Seria completamente equivocada a acusação de que o “outro elemento que
caracteriza o interesse comum é o fato dos principais executivos da Greentree
integrarem também as instâncias de comando da Abril Educação, e de outras
empresas do Grupo Abril”, já que a particularidade seria “fato notório e usual em
grupos econômicos, e, como dito, grupo econômico não seria fundamento de
responsabilidade”;
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
29

(x)
Teria sido a Greentree, “e não a ora Recorrente”, a real adquirente das
empresas do grupo Anglo, “ainda que as operações que antecederam o evento da
aquisição, por si só, não tenham desencadeado a dedutibilidade do ágio”;
(xi)
O grupo Abril tinha a intenção de expansão dos negócios no setor
educacional, “sendo operacionalmente crucial a atuação da Greentree”, “pois a
Greentree segregou os investimentos do grupo no setor educacional, bem como
isolou o endividamento que seria necessário para realizar a aquisição”. Segregar os
investimentos no setor educacional era necessário pela singela razão de que a
Recorrente (então Abril Educação), controladora da Greentree, receberia aporte
dos fundos de investimento BR Educacional FIP e FIP Brasil de Governança
Corporativa, como noticiado amplamente;
(xii)
A principal razão, entretanto, para a utilização da Greentree diria respeito à
necessidade de isolamento da dívida. Nenhuma empresa do Grupo Abril dispunha
dos recursos necessários para adquirir as empresas do Grupo Anglo, de modo que
seria necessário captar recursos perante instituições financeiras, o que implicaria
um elevado grau de endividamento e a caracterização da alavancagem no balanço
patrimonial da devedora, “e não havia interesse dos fundos de investimento da BR
Investimentos em integralizar os significativos recursos que aportaram numa
sociedade que apresentasse índice de liquidez fraco, em razão de alavancagem no
mercado financeiro”;
(xiii)
A despeito das garantias oferecidas, “a dívida foi reconhecida no balanço da
própria Greentree, jamais tendo sido realizado qualquer apontamento pelas
auditorias de que a efetiva devedora fosse de outra pessoa jurídica”;
(xiv)
A Greentree não se tratava de empresa-veículo, mas sim de uma sociedade
“com nítido propósito negocial e substância econômica”. Somente ela poderia
captar “os recursos necessários e adquirir as sociedades do Grupo Anglo, seja por
conta de questões de governança, seja – especialmente – por questões financeiras
relacionadas ao aporte de recursos, no grupo, pela BR Investimentos”;
(xv)
Quanto a sua substância econômica, a Greentree não teria sido constituída
exclusivamente para estes atos, mas em 28.03.2000, “na forma de sociedade
limitada e sob a denominação de “Blacktree Participações Ltda.”; em 29.11.2000,
teve sua denominação alterada para “Usina Net Participações Ltda.”; e, em
06.05.2009, foi transformada para uma sociedade de ações (Doc. 06)”;
(xvi)
O fato de determinados representantes da Greentree utilizarem “conta de e-
mail ‘(...)@abril.com.br’ se deu pelo singelo motivo de que a Greentree era uma das
entidades do “Grupo Abril”, no caso, a responsável pela gestão dos negócios de
educação (já que o grupo, como é sabido, possuía atividades em inúmeros outros
ramos)”;
(xvii) A Greentree, ao longo dos anos em que exerceu com maior acuidade seus
propósitos societários, teria contado com a colaboração de quatro trabalhadores
remunerados, como informado na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS
entregue ao Ministério do Trabalho (Doc. 08);
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
30

(xviii) Teria sido a Greentree quem negociara com as instituições financeiras que
vieram a subscrever sua Nota promissória e suas Debêntures, o que significaria
essas instituições, “sem relações com a Greentree ou seu grupo, avaliaram-na e
entenderam se tratar efetivamente de uma sociedade para quem poderiam
emprestar seus recursos”;
(xix)
O fato de a Recorrente, dentre outras empresas do grupo, ter oferecido
garantias não serviria de argumento “para sua caracterização como ‘real’
adquirente”. Seria natural as sociedades coligadas prestarem garantias de forma
recíproca. Várias empresas do grupo teriam prestado “garantias às emissões de
nota promissória e debêntures”. Tanto as fianças prestadas “por bancos aos
vendedores quanto as debêntures da primeira emissão também contaram com a
alienação fiduciária em garantia das quotas da SIMÃO E GABRIADES VESTIBULARES
LTDA., à época principal sociedade do Grupo Anglo que, posteriormente, veio a ser
incorporada pela empresa autuada”;
(xx)
Do total do preço de aquisição, apenas 14% teriam sido quitados com
recursos da Greentree oriundos de subscrição pela Abril Educação;
(xxi)
Caso mantida a responsabilidade, dever-se-ia “excluir qualquer imputação
de multa qualificada à Recorrente pela simples ausência de individualização das
condutas em relação a ela”. Não teria sido ela quem “praticou o fato gerador ou
dele se beneficiou: a amortização do ágio não foi praticada pela Recorrente e, por
essa evidente razão, não poderia ela ter se beneficiado”;
(xxii) Ainda que se estendessem os fundamentos da multa qualificada à
Recorrente, “a operação em questão e a própria amortização do ágio não
poderiam, em hipótese alguma, levar à acusação de dolo” (vide itens 149 a 159).
Ainda que se entenda indedutível a amortização fiscal do ágio, isso não teria
decorrido de nenhum ato doloso, de sonegação ou conluio. Pelo contrário, apenas
poderia “decorrer de uma divergência quanto à correta interpretação da lei que,
data maxima venia, não se revela suficiente para que se qualifique a multa de
ofício”; e,
(xxiii) Não apenas a responsabilidade, mas também o crédito tributário seria
improcedente - aqui, renovaram-se as mesmas alegações apresentadas pela
contribuinte.
10.
Por fim, a empresa ABRIL COMUNICAÇÕES S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(responsável solidária), se insurgiu contra o v. acórdão a quo, no Recurso Voluntário de fls.
5761/5899, alegando, em síntese, que:
(i)
De Forma Preliminar. Que o prazo decadencial deveria ter sido contado a
partir do ano de 2010, em que se apurou o ágio em questão. De modo que o
lançamento teria sido fulminado pelo decurso do prazo de 11 anos. Ainda que se
considerasse a contagem do prazo a partir das “amortizações fiscais”, afastada a
“suposta acusação de dolo e considerando-se as retenções e recolhimentos de
estimativa pela contribuinte (Somos Sistema de Ensino S.A), haver-se-ia de
reconhecer a decadência quanto ao ano-calendário de 2015”;
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
31

(ii)
A capitulação constante do Auto de infração, relativamente à glosa da
amortização, seria genérica e completamente dissociada da temática do ágio, o que
caracterizaria “vício na capitulação legal, violação ao artigo 142 do CTN e prejuízo
ao direito de defesa e ao devido processo legal”;
(iii)
Teria havido “deficiência no motivo do lançamento”. Não obstante a
fiscalização ter concluído que a Greentree não fora a real adquirente com
fundamento na particularidade de que não teria sido ela que “teria captado parte
dos recursos”, não se teria atentado que esse fundamento não se aplicaria “à maior
parte dos recursos utilizados para pagamento, razão pela qual quase que a
totalidade do ágio fica sem fundamento para ser glosado”;
(iv)
Teria havido violação do art. 142 do CTN no lançamento da multa isolada,
uma vez que a autoridade fiscal teria elencado os valores finais lançados, sem a
descrição da base de cálculo, “tampouco havendo seu demonstrativo”. Ademais, os
lançamentos das multas isoladas não teriam sido feitos “com o fato gerador
mensal”, mas sim “com o fato gerador em 31/12, o que significaria evidente
equívoco no aspecto temporal”;
(v)
Quanto ao Mérito. A aquisição do Grupo Anglo teria se inserido num
contexto justificável e amplamente noticiado pela mídia. A segregação dos
investimentos do grupo Abril e demais investimentos correlacionados
demonstrariam o propósito negocial; “dentro da configuração do grupo, apenas a
GREENTREE poderia captar os recursos necessários para adquirir as sociedades do
GRUPO ANGLO, tanto por conta de questões de governança, quanto, especialmente,
por questões financeiras relacionadas ao aporte de recursos, no grupo, pela BR
Investimentos”;
(vi)
A aquisição teria se dado entre partes independentes entre si; o preço teria
sido efetivamente negociado e pago; não teria havido contestação do laudo, do
valor e da natureza do ágio, que teria sido amortizado “à proporção de 1/128
mensal”; e a aquisição teria sido permeada pela justa expectativa de rentabilidade
futura;
(vii)
Todo o custo de aquisição teria sido arcado, originalmente, pela Greentree,
“que emitiu nota promissória e a resgatou mediante emissão de debêntures; e,
posteriormente, pela própria empresa autuada, a atual SOMOS SISTEMAS, como
sucessora da GREENTREE após a cisão, com recursos obtidos mediante novas
emissões de debêntures cujos subscritores, em todos os casos, são instituições
financeiras com as quais tais sociedades jamais tiveram qualquer vínculo de
dependência ou relação”;
(viii)
A amortização do ágio teria preenchido os requisitos exigidos pela legislação.
A acusação de que a Greentree seria uma empresa-veículo seria infundada;
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
32

(ix)
Não haveria previsão legal para a adição de despesas consideradas
indedutíveis na apuração do Lucro Real à base de cálculo da CSLL, a não ser as
previstas na Lei no 9.249, de 1995;
(x)
Quanto à glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL
acumulados anteriormente, “tal lançamento seria decorrente das adições
realizadas”, o que reforçaria “o fato de que as responsáveis nada têm a ver com tal
exigência”. Ademais, “o deslinde dessa infração dependerá do julgamento, em
última instância, das glosas de despesas e exclusões realizadas”;
(xi)
A multa qualificada em 150%, somada à multa isolada de 50%, afrontaria o
“princípio da vedação ao confisco e o direito de propriedade”. Seria ilegal a
cumulação das duas multas; nesse sentido já teria se o posicionado o CARF, por
meio da Súmula no 105;
(xii)
Da Imputação De Responsabilidade Solidária. A Somos Sistemas de Ensino
S.A e a Somos Educação S.A. teriam deixado de fazer parte do Grupo Abril ou do seu
controle acionário, mesmo grupo empresarial da Ativic S.A., “não sendo possível
responsabilizar solidariamente a ATIVIC S.A. por débitos tributários cujos fatos
geradores ocorreram em 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017”, “ou seja,
posteriormente à alienação dos investimentos em questão pelo GRUPO ABRIL e
transferência do respectivo controle acionário, pois, a partir de então, a decisão
quanto ao aproveitamento fiscal do ágio – e dos benefícios dele decorrentes -
passou a contemplar econômica e financeiramente, e a ser de único e exclusivo
interesse das demais empresas autuadas que pertencem ao GRUPO SOMOS”. “A
Ativic não poderia ser eternamente responsável por débitos concernentes as demais
“empresas autuadas do Grupo Somos”;
(xiii)
Não haveria relação da Ativic S.A, sucedida pela Recorrente, “com os fatos
geradores das obrigações tributárias objeto destes autos, na medida em que não
havia qualquer interesse em comum com a empresa autuada, nos termos do artigo
124, I, do CTN”. Não haveria fundamentação específica para a responsabilização;
(xiv)
Inexistiria qualquer responsabilização solidária “fundamentada à multa
isolada ou à compensação de prejuízos e bases negativas da CSLL”; e,
(xv)
Não haveria uma linha sequer quanto à motivação para a qualificação da
multa de ofício de 150%, “não somente à empresa autuada, mas também às
sociedades indicadas como solidárias, além do que não há a individualização da
conduta de cada uma delas, tampouco uma conduta dolosa, o que demonstra de
maneira mais evidente a nulidade do lançamento”.

É o relatório.

Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
33

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
11.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 5905, bem
assim preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
razão pela qual deles conheço.
12.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, incidentes sobre
adições não computadas na apuração do lucro real e base de cálculo – dedução fiscal indevida de
amortização de ágio; compensações de prejuízos e de bases negativas da CSLL de anos anteriores
em montantes superiores aos saldos existentes; e pagamento insuficiente do imposto e da
contribuição sobre bases estimadas –, acrescido de multa isolada, multa de ofício qualificada no
percentual de 150% e juros sobre a multa, referente aos anos-calendários 2015, 2016 e 2017, no
valor total de R$ 207.454.518,91.
13.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária das empresas SOMOS
EDUCAÇÃO S.A., nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, e ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fulcro nos artigos 124, inciso I, 129 e 132, todos do CTN.
14.
A Autoridade Fiscal concluiu que a dedução fiscal da amortização fora indevida,
porquanto as operações societárias que culminaram com a formação do ágio não teriam tido
propósito negocial, tratando-se de simulação subjetiva.
15.
Bem assim, asseverou que o objetivo fora exclusivamente tributário, ou seja, por
meio das operações societárias implementaram-se, de forma artificial, as condições legais
necessárias para dedução da amortização de ágio na apuração do lucro real, então previstas no
artigo 386 do RIR/1999.
16.
A DRJ/PE (DRJ04), ao julgar as Impugnações, considerou improcedentes os
argumentos das Recorrentes, nos seguintes termos:
[...] Da impugnação da Somos Sistemas de Ensino S.A.
Das preliminares de nulidade.
8.Os casos de nulidade do Processo Administrativo Fiscal estão previstos no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972 , verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.(grifou-se)
9.Da leitura do dispositivo, resta claro, só há cogitar nulidade de auto de infração - que se insere na
categoria de atos ou termos - quando ele é lavrado por pessoa incompetente, o que não ocorre no
caso em questão.
10.Nesse sentido, já decidiu o Carf:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
34

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (Acórdão Carf no 120101.778–2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
11.Nada obstante, não há acordar com as arguições da defesa em si.
12.A infração que motivou o lançamento foi a dedução indevida de despesas, consubstanciadas em
amortizações de ágio, na apuração do Lucro Líquido; o que motivou a sua glosa. Constatou-se as
operações que perfizeram, formalmente, as condições para a dedução fiscal das amortizações
tratava-se de simulação subjetiva; o real adquirente do grupo Anglo fora a Abril Educação S.A. e não
a Greentree, que se tratava de interposta pessoa, particularidade que por si só justifica a glosa da
totalidade das amortizações.
13.O inciso VII do art. 149 do CTN, citado no Enquadramento Legal, determina a lavratura de auto de
infração em caso de simulação, verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(..)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com
dolo, fraude ou simulação; (grifou-se)
(...)
14.O art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e arts. 247 e 250 do RIR, de 1999, que também
fundamentaram o lançamento, tratam exatamente da apuração do lucro real.
15.Nesse panorama, revela-se desprovida de sentido a afirmação de que a capitulação legal estaria
dissociada da “temática do ágio” ou de que ela seria genérica ou de que iria de encontro ao inviso IV
do Decreto no 70.235, de 1972; ante o que se contrapôs na impugnação, não é crível o contribuinte
não tenha tido condições de defender-se à conta de suposta descrição insuficiente da infração ou de
sua capitulação – o que efetivamente não ocorreu -, de modo que não se pode dizer tenha havido
afronta à segurança jurídica e violação do dever de motivação, o que balda a copiosa argumentação
nesse sentido.
16.Descabida também é a alegação de que o autuante não poderia ter-se baseado em “documento
voltado ao mercado”, ou seja, o “formulário de referência fornecido à Comissão de Valores
Mobiliários”. O documento com efeito não deu ensejo de forma exclusiva ao lançamento; revelou
contudo as operações que, em conjunto com as demais evidências levantadas pela fiscalização,
levaram à conclusão de que a aquisição das empresas do Grupo Anglo pela Greentree tratava-se de
simulação subjetiva. Não existe proibição legal quanto à utilização das informações do documento
para fins tributários; o fato de ele ter sido apresentado pelo Grupo Abril não leva a isso. De
consequente, não há falar em mácula ao princípio da entidade
17. Da leitura do Termo de Verificação, verifica-se o autuante, não obstante referir-se ao Processo no
16561.720146/2017-14, que trata da mesma infração (só que de anos anteriores), não se limitou a
“tomar de empréstimo as ilações do procedimento fiscal anterior”. Como se vê, todo o
procedimento foi refeito, tendo o contribuinte sido intimado diversas vezes para prestar
esclarecimentos.
18.De maneira que baldada a “didática” e intricada explanação acerca do uso de “prova
emprestada”, pois que o autuante não se utilizou do expediente. Ainda que eventual referência ao
sobredito processo pudesse ser tratada como “prova emprestada”, o que se levanta apenas para
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
35

argumentar, não há anuir com a afirmação de que não teria sido garantido “à Impugnante o direito
de manifestação do uso de suas próprias informações”, pois que, as evidências que levaram à
conclusão do dolo no Processo no 16561.720146/2017-14, são as mesmas do presente processo;
como dito, o autuante refez todo o procedimento de fiscalização, não obstante a infração ser
idêntica à apurada naquele processo. A apresentação da impugnação e a sua apreciação desdizem a
inusitada conclusão de que teria havido “contrariedade ao direito à ampla defesa e ao
contraditório”.
19.A afirmação de que “outro elemento indicativo de que a conduta analisada foi praticada de
maneira dolosa foi a tentativa de ocultar informações à anterior fiscalização” gera sim consequências
no presente caso, pois que a conduta diz respeito à simulação subjetiva perpetrada para “mascarar”
o real adquirente das empresas do Grupo Anglo -, no sentido de proporcionar formalmente as
condições legais para a amortização fiscal do ágio ao longo dos anos.
20.O fato de “considerável parte do preço” da aquisição ter sido paga pela Impugnante na condição
de sucessora da Greentree, após o ato da cisão, em nada altera as evidências levantadas pela
fiscalização de que essa empresa se tratava de empresa veículo e que fora interposta pelo Grupo
Abril. De maneira que descabida a acusação de que a glosa das amortizações diz respeito a mera não
conformação do autuante com “o Regime dos Arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997”.
Da Decadência
21. Na contraposição do item 5.1, partiu a impugnante da proposição de que não teria ocorrido
fraude, o que excepcionaria a aplicação do inciso I do art. 173 do CTN, de modo que dever-se-ia
reconhecer a extinção do crédito relativo ano-calendário de 2015, em razão da homologação tácita
das antecipações.
22. Não é possível concordar com a defesa, independentemente da procedência dos argumentos
aduzidos no tocante à homologação em si, pois que restou caracterizado fraude, como se verá mais
adiante, o que implica a contagem do prazo decadencial teve ser feita de acordo com o Inciso I do
art. 173 do CTN.
23.Quanto à contraposição do item 5.2, o respectivo assunto é objeto da Súmula Vinculante CARF no
116:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo
a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se
levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
24.Consoante a Súmula, como se vê, a contagem do prazo decadencial deve ser feita a partir do
período em que há amortização fiscal do ágio, o que põe por terra o argumento da defesa.
25.O entendimento, mesmo antes da edição da Súmula, foi adotado por esta 3a Turma , no Acórdão
DRJ/REC no 11-61.440, relativo ao Processo no 16561.720146/2017-14:
34.Não há acordar com a defesa. Decadência é a perda do direito de constituir crédito
tributário por decurso de tempo. A contagem do seu prazo começa a fluir grosso modo da
data do fato gerador, quando há pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte,
ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado .
35.A impossibilidade de apreciação de atos que operam influência em exercícios posteriores
ocorre apenas quando não há mais direito de constituir o crédito em relação ao qual se
operou a influência __ o que não ocorre no caso em questão. Isso é o que se depreende da
leitura do art. 278, §3o, do RIR, de 2018 (Decreto no 9.580, de 2018), verbis:
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
36

Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados (Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194).
(...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37). (grifou-se)
36.Descabe falar em homologação, nos termos do referido § 4o do art. 150 do CTN, quando o
ato - in casu, como se alegou, o "ágio registrado" -, não diz respeito à antecipação de
pagamento prevista no caput do artigo.
26.Uma vez que não transcorreram mais de cinco anos do primeiro dia do ano de 2017 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento relativo ao ano-calendário de 2015 poderia ter
sido efetuado) até a data da ciência do lançamento, em 2021, não há falar em decadência.
Do Mérito.
27.Consoante o Termo de Verificação Fiscal, a compra das empresas do Grupo Anglo pelo Grupo
Abril teria sido delineada por meio das operações descritas abaixo com o objetivo exclusivo de
proporcionar formalmente as "condições legais" para deduzir-se as amortizações do ágio envolvido
no negócio na apuração do Lucro Real:
27.1 - Em 28.02.2010 - Transferência da totalidade das ações da Greentree Educacional S.A.,
então detidas pela Ativic S.A, para a Abril Educação S.A, que, por sua vez, conferiu à
Greentree as participações por ela detidas na Editora Ática S.A. e na Editora Scipione S.A. Em
decorrência da operação, a Abril Educação S.A. passa a ser titular direta da totalidade das
ações de emissão da Greentree, antes detidas pela Ativic, e acionista indireta, por meio da
Greentree, da Editora Ática e da Editora Scipione (vide organograma, à fl. 63).
27.2 - Em 06.07.2010 - Aquisição pela Greentree de 100% das quotas de todas as sociedades
do Grupo Anglo, quais sejam: Editora Anglo, Anglo Vestibulares, Gráfica e Editora Anglo e Siga
(vide organogramas das fls. 67 e 68 e 70).
27.3 - Em 27.07.2010 - Aporte de capital na Abril Educação S.A., no montante de
R$100.000.000,00, mediante emissão de 98.231.828 novas ações, subscritas e integralizadas
pela família Civita. Em 30.08.2010, a Greentree recebe aporte de R$ 100.000.000,00 da Abril
Educação S.A., sua única acionista (Vide organograma da fl. 7212).
27.4 - Em 30.11.2010 – Aumento de capital social do Anglo Vestibulares, totalmente
integralizado pela Greentree com a totalidade das ações por ela detidas na Editora Anglo, na
Gráfica e Editora Anglo e na Siga, de modo que a Greentree passa a deter 100% do capital do
Anglo Vestibulares, e este passa a deter 100% da Editora Anglo, da Gráfica e Editora Anglo e
da Siga (Vide organograma da fl. 73).
27.5 – Em 30.11.2010 – Incorporação da Siga e da Editora Anglo pelo Anglo Vestibulares (Vide
Organograma da fl. 74).
27.6 – Em 30.11.2010 – Incorporação da totalidade do patrimônio líquido do Anglo
Vestibulares pela Gráfica e Editora Anglo. Logo após, a Greentree subscreve aumento de
capital nesta última, integralizado por meio da versão de acervo líquido incorporado pela
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
37

Gráfica e Editora Anglo, passando a deter assim 100% de seu capital social (Vide organograma
da fl. 75).
27.7 – Em 30.11.2010 – Cisão total da Greentree, com versão do acervo cindindo para três
empresas: Gráfica e Editora Anglo, Editora Ática e Editora Scipione. A partir do ano calendário
de 2011, a Somos Sistemas de Ensino, antiga Greentree, passa a deduzir a amortização do
“ágio” envolvido no negócio.
28.Segundo o autuante, a dedução fiscal das amortizações do ágio seria indevida em razão
essencialmente de a Greentree tratar-se de “empresa veículo”, e por as operações das quais
participou não terem tido "propósito negocial", tratando-se com efeito de “simulação subjetiva”,
uma vez que o real adquirente das empresas do grupo Anglo fora a Abril Educação S.A. (CNPJ
02.541.982/0001-54).
29.Ao inconformismo da defesa que, em substância, não vai além do que foi relatado, não cabe
anuência.
30.O suposto receio de que o "elevado grau de endividamento", que decorreria da captação de
recursos para a aquisição das empresas do grupo Anglo, não justifica, ou melhor, não caracteriza ou
impinge propósito negocial ao planejamento engendrado pelo grupo Abril, que, ao fim e ao cabo,
resultou na amortização fiscal do ágio.
31.Não constitui o sentimento, decerto, motivo para as operações descritas nos itens 27.1 a 27.7,
sobretudo as que ocorreram no dia 30.10.2010. Pode ser com efeito ele tenha existido, o que não se
descarta, mas ante o que se descreveu no Termo de Verificação Fiscal, resta claro o objetivo
precípuo da interposição da Greentree foi a criação, o debuxo de um cenário legal que,
formalmente, permitisse a amortização fiscal do ágio envolvido no negócio.
32.O fato de a dívida da 1a emissão de debêntures ter sido reconhecida no balanço da Greentreen,
ou de não ter sido apontado por auditorias de que a efetiva devedora fora a Abril Educação S.A, não
denota fora ela quem se endividara para efetuar a aquisição. Da leitura do tópico “Fontes de
Financiamento da Operação de Aquisição das Entidades Empresárias do Grupo Anglo”, às fls. 79 a 88,
resta claro, a Greentreen não tinha condições para se endividar.
33.Como destacado no tópico, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 11, a impugnante
informou que a Greentreen, “após a simplificação do arranjo societário das empresas adquiridas
(que resultaram numa única sociedade), bem como da conclusão das negociações com os
vendedores”, teria concluído os objetivos por que ela teria sido constituída, “notadamente
relacionados à prospecção de novos negócios no ramo educacional, além da necessária captação de
recursos no mercado para tanto”.
34.Acontece, como demonstrado no TVF, a Greentreen não possuía bens próprios suficientes para
garantir a captação de recursos no mercado. A colocação da Nota Promissória e a 1a emissão de
Debêntures da companhia somente puderam ser viabilizadas por meio de arranjos societários
intragrupo, como a transferência de ativos para fins de capitalização da companhia, ou por meio da
prestação de garantias pessoais, como avais em título de crédito. Até mesmo as fianças bancárias
exigidas no contrato de compra das participações societárias das entidades do Grupo ANGLO
somente puderam ser obtidas mediante garantias prestadas por terceiros vinculados à GREENTREE,
como realçado pelo autuante (Vide itens 118 a 136 do TVF).
35.No tocante às contraposições dos itens 5.15 e 5.17, transcrevem-se e adotam-se, na íntegra, as
mesmas colocações do Acórdão DRJ/REC no 11-61.440:
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
38

57.Não restam dúvidas de que não houve propósito negocial nas referidas operações,
tampouco se pode dizer a Greentree era dotada de substância econômica.
58.A subscrição de "sua nota promissória e de suas debêntures" pelas instituições financeiras
não leva a concluir pela sua substância econômica, dado que não se prescindiu da
apresentação de garantias - o que foi feito pelas imputadas Abril Educação S.A. e Ativic S.A. -,
evidenciando, a toda lógica, os subscritores não a avaliaram como uma "sociedade” que por si
só fosse merecedora de vultosos empréstimos.
59.A vicissitude de as garantias não terem sido executadas em nada diminui a conclusão,
dado que se trata de evento posterior à concessão dos empréstimos, ou melhor, à perpetração
do planejamento abusivo.
36.Quanto à prospecção de novos negócios no ramo educacional, apenas a partir de junho de 2010 a
GFIP da sociedade registrou o pagamento de remuneração ao Sr. Manoel Luiz Ferrão de Amorim,
admitido em 07/06/2010 como diretor, não empregado, e a Sra. Gisele Nunes, admitida como
secretária executiva bilingue, como dito no TVF.
37.Tendo em vista o contrato de aquisição das empresas do Grupo Anglo ter sido celebrado em julho
de 2010, não é crível que a prospecção do novo negócio e a execução dos procedimentos de “due
diligence”, como dito pelo autuante, pudessem ocorrer no exíguo prazo de um mês, ainda mais se se
considerar a falta de estrutura da companhia.
38.Uma vez que na cisão da Greentree não houve transferência de outros ativos ou passivos para as
Editoras Ática ou Scipione, a situação retornou à de 27 de fevereiro de 2010, anterior à primeira
operação (item 27.1), ou seja, as editoras Ática e Scipione voltaram ao controle direto da Abril
Educação S.A. Os demais ativos e passivos da Greentreen foram transferidos para a Gráfica e Editora
Anglo S.A., denominação social anterior da Somos, inclusive à 1a Emissão de Debêntures.
39.Como realçado pelo autuante (item 153 do TVF), chegou-se a uma situação completamente
esdrúxula, pois que a Gráfica e Editora Anglo S.A., após as operações “simuladas” com a interposição
da Greentree, “passou a amortizar fiscalmente o ágio gerado com fundamento em sua própria
rentabilidade futura”. Aqui não se está a negar o comando do inciso II do § 6o do art. 386 do RIR, de
1999 (incorporação reversa), mas a maneira como os fatos foram engendrados.
40.Mais uma vez, adotam-se as mesmas colocações do Acórdão DRJ/REC no 11-61.440:
60.Como dito no Termo de Verificação Fiscal, antes da capitalização consubstanciada no
evento no 1 (item no 10.1), a Greentree não dispunha de capital para bancar a operação de
compra do grupo Anglo, tampouco de garantias para buscar financiamento no mercado
(comentário item 11.8.1 e 11.8.2).
61.A capitalização teve como objetivo proporcionar essas condições. Interessante observar a
intrínseca ligação da Greentree com o grupo Abril, revelada inclusive pela sua denominação
social ao longo dos anos (vide quadro do item “e” da fl. 2408) . O seu capital social,
totalmente subscrito e integralizado, até a data do referido evento, era de apenas R$
1.000,00.
62.No dia do referido evento (28.02.2010), a Abril Educação S.A (CNPJ 02.541.982/0001-54),
controladora da Editora Ática e da Editora Scipione, teve seu nome empresarial alterado e
perdeu suas editoras controladas; na mesma data surgiu a empresa Abril Educação S.A (CNPJ
03.780.042/0001-80), que passou a controlar as editoras.
63.Em 06 de julho de 2010, celebrou-se o contrato de compra das empresas do grupo Anglo,
firmado entre os sócios deste grupo e a Abril Educação S.A.. Logo após, em 22 de julho de
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
39

2010, alterou-se o nome da Abril para Greentree Educacional S.A. Os fatos revelam as
tratativas do negócio foram efetuadas em nome do Grupo Abril.
64. Malgrado não ter suporte para tanto, como explicado no Termo de Verificação Fiscal , a
Greentree captou, por primeiro (01.07.2010), mais de R$ 264 milhões junto a instituições
financeiras, o que se realizou entretanto com suporte em garantias oferecidas pela Ativic e,
pelas, circunstancialmente e artificialmente, controladas (Atica e Scipione), o que com efeito
leva a concluir a liberação dos recursos não prescindia das garantias, servindo a Greentree
apenas de interface entre a instituição financeira e a entidade que de fato iria suportar o
ônus da dívida.
65. A segunda fonte de financiamento da operação de aquisição do Anglo, além de garantia
adicional consistente na alienação fiduciária da totalidade das quotas da empresa Simão e
Gabriades Vestibulares Ltda, transferida para o controle da sociedade exatamente pela
operação que a 1a Emissão de Debêntures pretendia financiar , ainda teve garantias
fidejussórias prestadas pela Abril Educação S.A., controladora direta da Greentree; Editora
Ática, controlada direta da Abril Educação S.A. até de fevereiro de 2010; Editora Scipione,
controlada direta da Abril Educação S.A, até 27 de fevereiro de 2010; e Ativic S.A., holding
controlada pela família Civita e que até 27 de fevereiro de 2010 era a controladora direta da
Greentree. Fica evidente, a participação efetiva da Ativic S.A. e da Abril Educação S.A na
realização do negócio.
66.Os objetivos de constituição da Greentree, informados à fiscalização , quais sejam, a
prospecção de novos negócios no ramo educacional e a captação de recursos no mercado, não
condizem com o que se apurou. A uma, porque, como visto, ela não possuía bens próprios
suficientes para garantir a captação de recursos no mercado (vide item 15 do TVF). A duas,
porque, apenas a partir de junho de 2010, a GFIP da empresa começou a registrar pagamento
de remuneração a trabalhadores: Manoel Luiz Ferrão de Amorim , admitido em 07/06/2010,
como diretor, e Gisele Nunes, como secretária executiva bilíngue (item 12.33). (grifou-se)
41.Outro ponto que reforça a Greentreen não efetuou a aquisição é a inconsistência de fluxo de
caixa nas informações prestadas pela Somos Sistemas de Ensino S.A. Convém transcrever o que
consignou o autuante (fls. 89 a 91):
INCONSISTÊNCIAS DE FLUXO DE CAIXA 155. Intimado a esclarecer as fontes dos recursos
utilizados para o financiamento da aquisição das participações societárias das entidades do
Grupo ANGLO, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 005 (Anexo 50), lavrado pelo
Auditor-Fiscal que executou o procedimento de fiscalização de número 08.1.85.00-2016-
00108-6, já encerrado, na Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes em São Paulo – DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01, o sujeito passivo
fiscalizado (SOMOS) declarou (Anexo 51):
"Os recursos para tais pagamentos foram originariamente captados pela adquirente,
GREENTREE EDUCACIONAL S/A, por meio de emissão de debêntures (doc. 02) e nota
promissória (doc. 03), ambos emitidos em nome da adquirente. Além disso, também houve a
contratação de fiança, junto a instituições financeiras, de sua obrigação perante os
vendedores das participações societárias (doc. 04), tendo constado justamente a GREENTREE
EDUCACIONAL S/A como afiançada pelas instituições financeiras, uma vez que foi ela a
adquirente do negócio”
156. Assim, considerando que:
Fl. 6100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
40

1) o “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob o Regime de
Garantia Firme de Colocação, de Nota Promissória Comercial da Primeira Emissão da Abril
Educação S.A.” foi celebrado em 29 de julho de 2010 (Anexo 53); 2) a 1a Emissão de
Debêntures da GREENTREE EDUCACIONAL S.A. foi aprovada em 30 de setembro de 2010
conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Anexo 28); e 3) conforme disposições
contratuais e recibos de pagamento apresentados, a primeira parcela de pagamento da
aquisição das participações societárias das empresas do Anglo, no valor de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais) foi quitada em 12 de julho de 2010, portanto, anteriormente às datas
acima;
157. Conclui-se que há uma inconsistência de fluxo de caixa nas informações prestadas pelo
sujeito passivo fiscalizado (SOMOS).
158. Reintimada a esclarecer a origem dos recursos utilizados no pagamento da 1a parcela,
por meio do Termo de Intimação Fiscal no 014 (Anexo 90), lavrado pelo Auditor-Fiscal que
executou o procedimento de fiscalização de número 08.1.85.00-2016-00108-6, já encerrado,
na Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes em São Paulo –
DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) declarou que
(Anexo 91):
“A primeira parcela foi paga pela Greentree Educacional S.A., com recursos auferidos em
razão da distribuição de dividendos e retorno de investimentos, realizados em sociedades que
atuam no setor de educação, uma vez que a Greentree era responsável pela coordenação e
concentração das empresas desse ramo de negócio naquela época (doc. 01-03)”.
159. Os documentos 01 a 03 (Anexo 92), mencionados na resposta acima, são um extrato
bancário da SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., sucessora da GREENTREE, relativo ao mês de
julho de 2010, e extratos que identificam os titulares das contas correntes 04332-0 (EDITORA
ATICA S.A.) e 04334-6 (EDITORA SCIPIONE S.A.), ambas da agência 0192.
160. Pela análise dos extratos, verifica-se que os depósitos relativos ao montante de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), pagos aos anteriores sócios das entidades empresárias
do Grupo ANGLO (R$ 15.000.000,00 + R$ 12.500.000,00 + R$ 12.500.000,00 + R$
60.000.000,00), em 12 de julho de 2010, entraram na conta corrente da GREENTREE, na época
com o nome empresarial ABRIL EDUCAÇÃO S.A., também em 12 de julho de 2010, transferidos
pelas Editoras ATICA (R$ 6.821.717,99 + 45.178.282,01) e SCIPIONE (R$ 4.796.068,55 + R$
43.203.931,45), visto que, pelo próprio saldo inicial da conta, percebe-se que a Compradora
formal (GREENTREE) não dispunha de recursos suficientes para honrar aquela primeira
parcela.
42.Nesse panorama, percebe-se a Greentree tratou-se de fato de empresa veículo, que, como dito
no TVF, tem por “objetivo aparentar o cumprimento de requisitos legais que permitam a dedução
fiscal do ágio gerado em uma aquisição de participação societária tais como o registro do
investimento com ágio, a confusão patrimonial entre investidor e investida e a principal delas, a
extinção de sua personalidade jurídica ao final da operação, uma vez que sua finalidade não é o
exercício de uma atividade econômica, mas viabilizar o planejamento tributário”.
43.As operações que levaram a aquisição das empresas do grupo Anglo, assim, por falta de propósito
negocial, trata-se de simulação subjetiva. Convém transcrever os itens 167 a 173 do TVF (fls. 92 e
93), verbis:
167. Por meio da Ata da Assembleia Geral Ordinária (A.G.O.) da GREENTREE (Anexo 23), à
época ainda denominada USINA NET PARTICIPAÇÕES S.A., foram aprovadas as
Fl. 6101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
41

Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2008, em que se constata que o patrimônio
líquido da GREENTREE, tanto em 31 de dezembro de 2007 quanto em 31 de dezembro de
2008, era de apenas R$ 1.000,00 (mil reais).
168. Tendo em vista que a sequência de operações estruturadas, que culminaram na cisão da
GREENTREE, teve início em fevereiro de 2010, para efeito de se realizar um comparativo entre
o Patrimônio Líquido das entidades envolvidas, serão utilizadas as informações prestadas em
DIPJ (Ficha 37 A), situação em 31/12/2009, última referência antes do início das operações. As
declarações mencionadas constam dos Anexos 93 a 97:

169. O Patrimônio Líquido de R$ 1.387,07 negativo demonstra a inexpressividade econômica
da GREENTREE em comparação com as demais entidades empresárias do Grupo.
170. O Quadro 22, a seguir, apresenta dados da DIPJ (Anexo 98), Ano calendário 2010, da
GREENTREE. A partir das informações da “Ficha 36 A”, conclui-se que 99,89% do Ativo Total
da entidade estavam aplicados em “Investimentos” (“Participações Permanentes em
Coligadas ou Controladas” + ”Ágios em Investimentos”).

Portanto, a GREENTREE, por ser uma holding, cuja função principal, geralmente, é investir
em outras sociedades, não teria como amortizar fiscalmente o ágio rentabilidade futura
gerado na operação de aquisição das entidades do Grupo ANGLO.
171. Quanto às “Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas”, consta da DIPJ
(Ficha 62), acima referida (Anexo 98), que se referem às participações societárias (i) nas
Editoras ATICA e SCIPIONE, transferidas “temporariamente” para a GREENTREE como parte
das operações estruturadas discutidas neste Termo de Verificação Fiscal, e (ii) nas entidades
objeto do contrato de aquisição do Grupo ANGLO. Tendo em vista que o Ágio está relacionado
apenas às participações nas entidades oriundas do Grupo ANGLO, constata-se que o foco da
GREENTREE, em 2010, restringiu-se aos fatos discutidos neste Termo.
172. Vale destacar que o Laudo de Avaliação da Lucratividade Futura da GRÁFICA E EDITORA
ANGLO S.A. apresentado em resposta (Anexos 4 e 5, doc. 1) ao Termo de Intimação Fiscal no 3
foi encomendado pela ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54.
173. Concluindo, é difícil acreditar que uma entidade com o perfil da GREENTREE pudesse
assumir a tarefa de captar recursos no mercado, em uma empreitada de tamanho porte.
(grifou-se)
44. Do cotejo entre os organogramas do Grupo Abril Educação descritos à fl. 9418, relativos à
operação descrita no item 27.1, de 27 de fevereiro de 2010, e as operações descritas nos itens 27.4 a
27.7, realizadas no dia 30.11.2010-, fica evidente a intenção do Grupo Abril era colocar as empresas
Fl. 6102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
42

do Grupo Anglo sob o controle direto da Abril Educação (CNPJ no 02.541.982/0001-54), que, de fato,
foi a real adquirente das empresas do Grupo Anglo.
45.Nesse ponto, mais uma vez, transcreve-se e adota-se, na íntegra, o seguinte excerto do Acórdão
DRJ/REC no 11-61.440:
68. É inequívoco, ante o exposto, ao longo de sua latente existência, a Greentree prestou-se
unicamente a servir de ponte para a compra do grupo Anglo, pelo grupo Abril,
"proporcionando" as condições legais previstas no art. 386 do RIR, de 1999 (atual art. 434 do
RIR, de 2018), e o consequente "direito" à amortização fiscal do ágio envolvido no negócio.
69. Efetivamente, não se vê propósito, senão tributário, nos eventos do dia 30.11.2010. As
operações ocorridas nesse dia, descritas nos itens 10.4 a 10.7, dado que efetuadas de forma
simultânea, deixa claro, de clareza hialina, outro objetivo não houve senão o tributário.
70.O fato de as condições legais terem sido formalmente "atendidas", não supre a falta de
propósito negocial das respectivas operações. A falta de propósito negocial,
independentemente do ardil perpetrado (fraude à lei, simulação, abuso de direito etc) , é
causa suficiente para que os respectivos efeitos não sejam oponíveis à Fazenda Pública.
71.De há muito, essa é a posição do CARF, a exemplo do Acórdão no 103-23.290/2007 , que ao
longo dos anos vem construindo nova visão acerca do Planejamento Tributário, segundo a
qual se deve buscar a essência dos atos e negócios jurídicos empregados ; pressuposto da
admissibilidade de seus efeitos na esfera tributária.
72.Na mesma linha, o Acórdão CARF no 1402002.125; entendendo-se a falta de propósito
negocial caracteriza abuso de direito:

Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se baseiem
numa aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar o
real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nesse sentido, colacionam-se a seguir os ensinamentos de Marco Aurélio Greco :
... a pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o contribuinte organizar a sua
vida, este direito pode ser utilizado sem quaisquer restrições? Ou seja, tal direito é ilimitado?
Todo e qualquer “planejamento” é admissível? Minha resposta é negativa. (pág. 190)
Fl. 6103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
43

Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a ótica das
formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização concreta, do seu
funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores básicos de igualdade,
solidariedade social e justiça. (pág. 202)
[...] com o advento do Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois seu artigo 187 é
expresso ao prever que o abuso de direito configura ato ilícito:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos
bons costumes. (pág. 206)
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo (mesmo antes do
Código Civil de 2002) encontra base no ordenamento positivo, por decorrer dos princípios
consagrados na Constituição de 1988 e da natureza da figura.
Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e requalificar os negócios privados
somente poderá ocorrer se puder demonstrar de forma inequívoca que o ato foi abusivo
porque sua única ou principal finalidade foi conduzir a um menor pagamento de imposto.
Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e de uma mudança
de postura na concepção do fenômeno tributário que não deve mais ser visto como simples
agressão ao patrimônio individual, mas como instrumento ligado ao princípio da
solidariedade social. (pág. 208)
Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na Constituição
Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o exercício deste direito
supõe a existência de causas reais que levem a tal atitude.
A auto organização com a finalidade predominante de pagar menos imposto configura abuso
de direito, além de poder configurar algum outro tipo de patologia do negócio jurídico, como,
por exemplo, a fraude à lei. (pág. 228)
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há que haver
uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito, sob
pena de incorrer-se em abuso de direito.
Ricardo Lobo Torres, a esse respeito, esclarece que “a proibição da elisão abusiva no campo
tributário nada mais é que a especificação do princípio geral, jurídico e moral, da vedação do
abuso de direito” . (grifou-se)
73.Enfim, a falta de propósito negocial implica os respectivos atos não são oponíveis à
Fazenda Pública.
46.Nesse contexto, inermes revelam-se as contraposições dos itens 5.21 a 5.28:
46.1-Formalmente foram atendidos os requisitos para a amortização fiscal do ágio. Mas, como visto,
a real adquirente das empresas do grupo Anglo foi a Abril Educação.
46.2-A “celebrante” do negócio jurídico foi a Greentree; como visto entretanto as operações que
culminaram com a aquisição das empresas do Grupo Anglo trata-se de simulação subjetiva.
46.3-A aquisição não foi feita com recursos próprios da Greentree; foram efetuadas diversas
operações simuladas (simulação subjetiva), com o objetivo exclusivo de propiciar as condições legais
para a amortização fiscal do ágio envolvido no negócio.
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
44

46.4-As decisões do “Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Brasil-Canadá” não operam efeito
vinculante nas DRJs.
46.5-Não é possível considerar como verdadeira a narrativa desprovida de elementos que a
comprove, sobretudo quando os autos apontam em sentido contrário.
46.6-Não há falar em desconhecimento do teor do art. 8o, alínea “b”, da Lei no 9.532, de 1997; o que
se concluiu foi que o dispositivo não se aplicaria ao caso em questão.
46.7-Como dito e redito, constatou-se as operações dos itens 27.1 a 27.7 trata-se de simulação
subjetiva, pois que o real adquirente das empresas do Grupo Anglo foi a Abri Educação S.A.; as
alegações de que a aquisição teria sido realizada entre partes independentes e de que teria sido
efetuado o pagamento (particularidades não questionadas no TVF), em nada alteram as evidências
que levaram à constatação.
47.Em suma, por as operações que levaram à aquisição do Grupo Anglo, por meio da Greentree, não
terem tido propósito negocial, tratando-se com efeito de simulação, agiu bem a fiscalização ao
glosar as amortizações ficais do ágio envolvido no negócio.
Da Base de Cálculo da CSLL.
48.Consoante a impugnação, a adição de amortização de ágio, decorrente da aquisição de
investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, à base de cálculo da CSLL, não teria
supedâneo legal. A Lei no 7.689, de 1988, e suas alterações, teria sido taxativa ao determinar os
"ajustes aplicáveis".
49.Na constituição de crédito tributário, não seria permitido o uso de analogia ou de interpretação
extensiva no sentido de "majorar a tributação". O artigo 57 da Lei no 8.981, ao adotar para a CSLL as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, expressamente teria
disposto que ficariam "mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor".
50.Não há concordar com a impugnante. O caso em questão, como visto, trata-se de simulação: o
real adquirente das empresas do Anglo foi a Abril Educação S.A., e não a Greentree. De maneira que
a amortização contábil do ágio por esta última empresa, com a consequente dedução na apuração
do Lucro Líquido, malgrado as operações dos itens 27.1 a 27.7, foi indevida, porquanto não foi ela
quem efetuou o pagamento do ágio; particularidade que em si justifica a glosa da amortização.
51.Não obstante, acaso não se tratasse de simulação, o que se levanta apenas para argumentar,
ainda assim dever-se-ia glosar a amortização na apuração da base de cálculo da CSLL. Sobre o
assunto reproduz-se e adota-se excerto do voto proferido no Acórdão no 107-009.245 – 6a Turma da
DRJ07, de 21 de junho de 2021:
Entendo que não assiste razão à impugnante.
De início, importa ressaltar que a regra geral (indedutibilidade do ágio) foi estabelecida pelo
Decreto-lei no 1.598/77, que veio disciplinar a apuração do IRPJ, antes mesmo da existência
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Neste aspecto, a legislação tributária que prevê
a neutralidade dos efeitos fiscais quanto à amortização do ágio, assim como a sua exceção, se
reporta ao lucro real, lembrando que sua apuração tem como ponto de partida o lucro líquido.
A este fato, deve ser lembrado que a determinação da base de cálculo da CSLL também parte
do valor do resultado do exercício, antes da provisão do imposto de renda, conforme
determina o artigo 2o da Lei no 7.689/88. Ou seja, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, a
base de cálculo parte do lucro líquido, devendo ser observadas as disposições na legislação
tributária, que determinam quais adições e exclusões devem ser feitas, para apuração dos
tributos em comento.
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
45

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e
de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das
companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada,
cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis,
exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos,
taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços; (...)
Não se pode fazer uma leitura do inciso III (vedação à dedução com despesas de amortização)
dissociado do seu caput, que determina a observação do disposto no artigo 47 da Lei no
4.506/64, in verbis:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Ressalto que a Lei no 4.506/64 disciplina o imposto de renda, sendo o dispositivo em
comento é a base legal para o artigo 299 do RIR/99, com a definição de despesa
operacional e necessária, redutora da base de cálculo do IRPJ, já devidamente analisado
neste voto. Ou seja, a intenção do legislador é que seja aplicado, na determinação da base
de cálculo da CSLL, o mesmo princípio norteador para definição de despesa necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da fonte produtora. Vejam que não faria sentido
uma despesa, decorrente de mera liberalidade da pessoa jurídica, ser indedutível para
determinação do IRPJ, mas dedutível para a CSLL.
Assim, considerando estes dispositivos legais, correto o entendimento de que se aplicam à
contribuição social sobre o lucro líquido os mesmos dispositivos legais do IRPJ no que concerne
a apuração da base de cálculo quanto à dedutibilidade das despesas operacionais, conforme
disposto no artigo 28 da Lei no 9.430/96. Ou seja, a princípio, o ágio pago na aquisição de
investimento em sociedade coligada ou controlada (avaliado pelo patrimônio líquido –
equivalência patrimonial), fundado em valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (ou mesmo por outros fundamentos), é
indedutível na apuração da base de cálculo da CSLL. A exceção ocorre quando há a absorção
do patrimônio da investida pela investidora (ou vice-versa), em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, quando, então, a amortização do ágio será dedutível, nos termos do artigo 386 do
RIR/99.
Firmo minha convicção neste sentido uma vez que esta mesma exceção (a dedutibilidade das
amortizações do ágio) está prevista expressamente no art. 75, da Instrução Normativa SRF no
390 de 30 de janeiro de 2004, vigente à época dos fatos geradores, que dispõe sobre o
pagamento da CSLL, cuja redação é a seguinte:
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
46

apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei n o 1.598, de 1977, deverá registrar o
valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do
passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida a conta do
ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1 o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que se referem
os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2 o A opção a que se refere o § 1 o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver absorvido
patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do caput , quando não tiver adquirido o
bem a que corresponder o referido ágio ou deságio.
§ 3 o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de apuração
de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de depreciação, amortização
ou exaustão; II - o inciso II do caput :
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de
ágio;(grifei)
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de
deságio; III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou perda de
capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua transferência para sócio
ou acionista na hipótese de devolução de capital; b) deduzido como perda, se ágio, no
encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo
de comércio ou do intangível que lhe deu causa; c) computado como receita, se deságio, no
encerramento das atividades da empresa.
§ 4 o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do § 3 o serão
determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de utilização do direito, ou
do saldo da possança, na data em que o bem ou direito tiver sido incorporado ao patrimônio
da empresa sucessora.
§ 5 o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3 o , observado o máximo de
1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período maior do que sessenta
meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se determinado, ou da permissão ou
concessão, no caso de empresa permissionária ou concessionária de serviço público.
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
47

§ 6 o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3 o , a posterior utilização econômica do fundo
de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária ao pagamento da CSLL que
deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados
de conformidade com a legislação vigente.
§ 7 o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6 o poderá ser registrado
em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8 o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido; II - a
empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
§ 9 o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio, na hipótese
deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil da pessoa jurídica.
Ora, se a regra tributária fosse dedutibilidade das despesas de amortização na determinação
da base de cálculo da CSLL, não seria necessário que a citada Instrução Normativa previsse
uma situação específica na qual a despesa desta natureza reduzisse a base de cálculo da
contribuição. Não haveria necessidade de prever exceções ao tratamento tributário.
Assim, uma vez que no presente caso a autuada não se encontra em situação de exceção,
como já demonstrado no decorrer do voto, a amortização do ágio no presente caso cai na
regra geral de ser indedutível na determinação da base de cálculo da CSLL.
Do exposto, concluo que não há reparo a ser feito no lançamento relativo a CSLL.(grifou-se)
52.Nessa mesma linha de entendimento, já se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
como dá notícia a seguinte ementa:
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, submetida a amortização, submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto na apuração do IRPJ
quando da CSLL, conforme art. 13 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
(Acórdão no 9101-004.053/2019)
53.No tocante ao “sobrestamento dos autos”, não há no Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, nenhum dispositivo que o autoriza. Vale dizer, o processo
administrativo é regido por princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a administração
a impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784, de 1999).
54.O posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo dos acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujas ementas se transcrevem a seguir:
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é regido
por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o
processo até sua decisão final, não havendo previsão normativa para sobrestamento de
processo administrativo de determinação e exigência de crédito lançado. (CARF, 1a Seção, 2a
Turma Especial, acórdão 1802-002220, sessão de 04/06/2014)
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
BASE
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras
administrativas decidir pelo sobrestamento do processo, sob pena de violar o princípio da
legalidade inserto na Constituição da República. O princípio da oficialidade impede que o
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
48

andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a outro
processo interposto pelo mesmo contribuinte. (CARF, 2a Turma, 2a Câmara, 1a Seção, acórdão
1202-000.514, sessão de 23/05/2011)
Da Qualificação da Multa.
55.As razões por que a Somos Sistemas de Ensino S.A. não concorda com a qualificação da multa
estão, em essência, descritas nos itens 5.31 a 5.34. Não há acordar com elas.
56.Da glosa das amortizações do ágio dimanou crédito, que foi constituído juntamente com a
aplicação da multa de ofício qualificada, porquanto se verificou a ocorrência de fraude. A
compensação de prejuízos e de bases negativas de anos calendários anteriores relaciona-se de
forma direta com as amortizações do mesmo ágio, ocorridas em anos anteriores, e também
glosadas. Ou seja, os prejuízos e as bases de cálculo negativas compensadas, de forma indevida,
derivam do mesmo ato fraudulento – não foi a glosa em si que gerou a qualificação, como se tentou
incutir.
57.A construção deliberada de um cenário, por meio de operações societárias encadeadas, sem
propósito negocial, por meio de interposta pessoa, que se assemelha à hipótese legal permissiva de
dedução fiscal de amortização de ágio – o que ocorreu no caso em questão -, caracteriza, de forma
inelutável, a prática de fraude (art. 72 da Lei no 4.502, de 1964), e enseja a qualificação da multa ex
vi §1o do art. 44 da lei no 9.430, de 1996.
58.O fato de haver “divergências na jurisprudência”, não autoriza a prática de simulação, in casu
simulação relativa subjetiva, perpetrada com o objetivo exclusivo de auferir vantagens tributárias.
59.Quanto ao suposto caráter confiscatório – alegação que encerra com efeito suscitação de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 -, bem assim suposta mácula a
princípios constitucionais, impende esclarecer esta instância julgadora não tem competência para
julgar inconstitucionalidade de lei20, tarefa privativa do poder judiciário.
60.A decisão do STF, proferida em sede de repercussão geral, mencionada no item 347 (fl. 3.463),
não opera influência no presente julgamento, uma vez que não foi expedida, até a presente data,
Nota Explicativa da PGFN dando conta de que a matéria teria sido julgada de forma desfavorável à
Fazenda Nacional.
61.Esta terceira turma de julgamento sempre se posicionou no sentido de que inexiste impedimento
legal à aplicação em conjunto das multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em
virtude do que dispõe o próprio artigo e ante o art. 16 da IN SRF no 93, de 1997:
Lei no 9.430, de 1997 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
Fl. 6109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
49

no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488,
de 2007) (grifou-se)
IN SRF 93, de 1997 Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido,
acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do
imposto. (grifou-se)
62.Não obstante a Súmula no 105 do Carf, que não opera efeito vinculante nas DRJs, o entendimento
se mantém atual. Em diversos julgados do Carf, têm-se reconhecido ser juridicamente possível a
exigência em conjunto das duas multas, a exemplo do Acórdão no 9101002.955 da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Essa 1a Turma da CSRF vem reconhecendo, a meu ver com razão, que a partir do advento da
Medida Provisória no 351/2007 é juridicamente possível a exigência da multa isolada pela
falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, mesmo que também seja
imposta multa de ofício pela falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos ao final do
respectivo ano calendário.
Transcrevo o que constou sobre essa matéria em acórdão de minha relatoria, o Acórdão no
9101002.449, de 22/09/2016:
"Até o advento da MP no 351/2007 e da Lei no 11.488/2007, a multa isolada devida por
ausência de pagamento das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL tinha a seguinte previsão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV isoladamente, no caso de pessoa jurídicas sujeita ao pagamento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro liquido, na forma do art. 2°, que deixar de fazê-lo, ainda que
tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente;
(...)
Com as alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007, passou a dispor a mesma Lei no
9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
50

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Observem-se as alterações efetivas operadas pela mudança de redação: (i) a multa isolada
não é mais calculada sobre "a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição"; passando a
incidir sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser pago na forma prevista no art. 2o
da mesma lei; (ii) o percentual aplicável no cálculo da multa passa de 75% para 50%.
A antiga redação do art. 44 efetivamente não deixava tão clara a distinção entre as multas de
ofício e isolada. A base sobre a qual as multas incidiam era prevista de forma conjunta, no
caput do artigo ("calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição"). O
percentual aplicável para ambas as multas também era fixado no mesmo dispositivo, o inciso I
do artigo ("setenta e cinco por cento"). Somente no inciso IV do §1o é que existia a previsão
específica da exigência de multa isolada pelo não pagamento de IRPJ ou CSLL na forma do art.
2o da Lei no 9.430/1996 (estimativas mensais com base na receita bruta do período).
A falta de clareza na antiga redação do art. 44 e o fato de parte das previsões das duas multas
constarem dos mesmos dispositivos (mesma base de cálculo, inclusive) foram, em grande
medida, responsáveis pela sedimentação do entendimento desta Corte no sentido da
impossibilidade de cobrança simultânea das multas isolada e de ofício. Por conta disso,
editou-se a multicitada Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Com o advento da MP no 351, de 22/01/2007, e sua posterior conversão na Lei no 11.488, de
15/06/2007, julgo terem sido extirpadas as fontes de dúbia interpretação do art. 44 no que diz
respeito à previsão das multas isolada e de ofício. A nova redação é clara em relação às
hipóteses de incidência de cada uma das multas, suas bases de cálculo e percentuais
aplicáveis.
... não considero razoável se considerar que tenha sido casual a expressa menção, pela
Súmula CARF no 105, do dispositivo que tipificou a multa isolada ali mencionada. A Súmula foi
editada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014, muitos anos após as mudanças redacionais
introduzidas pela Lei no 11.488/2007. Caso a egrégia Turma quisesse se referir
indiscriminadamente a qualquer multa isolada, anterior ou posterior à alteração da redação
do art. 44, o teria feito simplesmente deixando demencionar o art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996.
Neste mesmo sentido já se manifestou a CSRF no Acórdão no 910100.947, cujo voto condutor
assim se pronunciou:
Fl. 6111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
51

"Da comparação entre a redação vigente e a anterior do mesmo dispositivo, constata-se que
com as alterações introduzidas recentemente a penalidade isolada não deve mais incidir
"sobre a totalidade ou diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento mensal"
a titulo de recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as penalidades ao
efetivo dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou-se o percentual da multa pela falta de
recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no caso de o contribuinte,
notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação.
Desta forma, a penalidade isolada aplicada em procedimento de oficio em função da não
antecipação no curso do exercício se aproxima da multa de mora cobrada nos casos de atraso
de pagamento de tributo (20%). Providência que se fazia necessária para tomar a punição
proporcional ao dano causado pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo.
Porém, este novo disciplinamento das sanções administrativas aplicadas no procedimento de
oficio passaram a viger somente a partir de janeiro de 2007, portanto, após os fatos de que
tratam os autos.
No caso presente, em relação ao ano calendário 1998, a contribuinte foi autuada para exigir
principal e multa de oficio em relação a CSLL não recolhida ao final do exercício e,
concomitantemente, foi aplicada multa isolada sobre a mesma base estimada não recolhida.
Como dito acima, essa dupla penalização sobre ilícitos materialmente relacionados e por força
do principio da consunção, não pode subsistir." (Grifou-se)
Interpretando a contrario sensu a referida decisão, conclui-se que, a partir de janeiro de 2007,
quando entrou em vigência a MP no 351/2007, não subsistem os motivos que outrora
impediam a cobrança concomitante das duas multas.
Diante de todo o exposto, não vislumbro óbice à cobrança cumulativa das multas isolada
(art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430/1996) e de ofício (art. 44, inciso I, da mesma
Lei) para infrações ocorridas a partir de janeiro de 2007."
Nesse sentido remeto ainda, a título exemplificativo, os Acórdãos nos 9101002.414 e
9101002.445, assim como o Acórdão no 9101002.438, este último que esgotou em definitivo a
matéria.(grifou-se)
63.A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra amparo nas disposições dos art.
43 e 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente
a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
[...] § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento
do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Fl. 6112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
52

64.O assunto inclusive é objeto da Súmula Carf no108 (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019):
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Da Impugnação da Somos Educação S.A.
65.As razões por que a Somos Educação não concorda com o lançamento, inclusive com a sua
imputação, estão descritas, em substância, nos itens 6.1 a 6.23.
66.Não há acordar com elas. A imputação decorreu da constatação de que houve interesse de sua
parte na situação constitutiva do fato gerador (inciso I do art. 124 do CTN), que ao fim e ao cabo
consiste no lucro; ou seja, houve interesse na redução do lucro, por meio da dedução fiscal das
amortizações do ágio; o que resta sobejamente demonstrado ao longo do Termo de Verificação
Fiscal:
75. A empresa ATIVIC S.A., CNPJ 02.291.096/0001-10, é uma holding controlada pela Família
Civita (Anexo 93, Ficha 60 – Identificação de Sócios ou Titular).
76. Anteriormente à operação descrita no 1o Evento, a ATIVIC era titular da totalidade das
ações da GREENTREE (Anexo 97, Ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular), e a ABRIL
EDUCAÇÃO era controladora direta da EDITORA ÁTICA e da EDITORA SCIPIONE (Anexo 94,
Ficha 62 – Participação Permanente em Coligada ou Controladas) e (Anexos 95 e 96, Ficha 60 -
Identificação de Sócios ou Titular).77. O organograma a seguir representa a situação em 27 de
fevereiro de 2010, conforme o Termo de Verificação Fiscal (Anexo 43), item 11.6.
77. O organograma a seguir representa a situação em 27 de fevereiro de 2010, conforme o
Termo de Verificação Fiscal (Anexo 43), item 11.6.

Fl. 6113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
53

78. Como resultado da operação descrita no Evento no 1, a ABRIL EDUCAÇÃO passou a ser
titular direta da totalidade das ações de emissão da GREENTREE antes detidas pela ATIVIC e
passou a ser acionista indireta, por meio da GREENTREE, da EDITORA ÁTICA e da EDITORA
SCIPIONE. O efeito prático da operação é a colocação de uma pessoa jurídica interposta entre
a ABRIL EDUCAÇÃO e suas controladas EDITORA ÁTICA e EDITORA SCIPIONE.
79. O organograma a seguir representa a situação em 28 de fevereiro de 2010:

(...)
122. Conforme se vê no referido Contrato (Anexo 53), as Garantidoras designadas e principais
pagadoras da dívida eram as entidades ATIVIC S.A., EDITORA ATICA S.A. e EDITORA SCIPIONE
S.A.
123. É evidente que uma entidade com o perfil da GREENTREE, à época ainda denominada
ABRIL EDUCAÇÃO S.A., não conseguiria celebrar contrato com alguma instituição financeira,
para distribuição pública de Nota Promissória, de valor superior a R$ 264 milhões, sem que tal
instituição financeira tivesse sólidas garantias de pagamento desse valor no resgate da Nota.
124. Dessa forma, sem as garantias oferecidas pela, naquele momento, controladora indireta
(ATIVIC), e pelas, circunstancialmente e artificialmente, controladas (ATICA e SCIPIONE), é
bem razoável supor que a GREENTREE não conseguiria a Garantia Firme de colocação da
referida Nota Promissória.
(...)
132. Constam também da Ata da A.G.E. (Anexo 28) que as obrigações decorrentes da emissão
das debêntures seriam objeto de garantias fidejussórias prestadas pelas seguintes pessoas
jurídicas: ABRIL EDUCAÇÃO S.A., controladora direta da Greentree; EDITORA ÁTICA,
controlada direta da Abril Educação S.A até 27 de fevereiro de 2010 e controlada indireta
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
54

entre 28 de fevereiro de 2010 a 29 de novembro de 2010; EDITORA SCIPIONE, controlada
direta da Abril Educação S.A até 27 de fevereiro de 2010 e controlada indireta entre 28 de
fevereiro de 2010 a 29 de novembro de 2010; e ATIVIC S.A., holding controlada pela Família
Civita e que até 27 de fevereiro de 2010 era a controladora direta da Greentree.
133. Dessa forma, tanto a operação de transferência do controle acionário das editoras ATICA
e SCIPIONE para a GREENTREE quanto a transferência das quotas das entidades empresárias
do Grupo ANGLO para a GREENTREE, operações intrinsecamente relacionadas, somente
puderam ser viabilizadas mediante participação efetiva da ATIVIC S.A. e da ABRIL
EDUCAÇÂO S.A. (grifou-se)
67.Como se vê, é indiscutível a participação direta da Abril Educação S.A no planejamento, e, por isso
mesmo, na interposição da empresa veículo Greentree. Apesar de não terem sido explicitados os
"benefícios", isto resta mais do que evidente, uma vez que a empresa era integrante do Grupo Abril.
De modo não há dizer houve vício na descrição dos fatos ou que a capitulação legal teria sido
inadequada, tampouco, de consequente, que o direito de defesa teria sido cerceado.
68.Contrariamente ao que se tentou incutir, o inciso I do art. 124 do CTN não se limita a situações
em que mais de um sujeito ocupam a mesma posição e realizam em conjunto o fato gerador. Aqui,
adotam-se os mesmos argumentos aduzidos no Acórdão CARF no 9101002.955, de 03 de julho de
2017, proferido pela 1a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Dito isso, passemos ao exame do disposto nos arts. 121 e 124, I, do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo
ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; (...)
Conforme estabelecido no art. 121 do CTN, "sujeito passivo" da obrigação tributária principal
pode ser qualificado: (i) como "contribuinte", quando tenha relação pessoal e direta com o
fato gerador; ou (ii) como "responsável", quando sem revestir essa condição, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Por sua vez o art. 124, I, do CTN estabelece que respondem solidariamente pelo crédito
tributário as pessoas que possuam "interesse comum" na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
A questão que se discute nos presentes autos diz respeito à interpretação que se deva dar à
expressão "interesse comum" contida no referido art. 124, I, do CTN.
Sustentam os recorrentes que o "interesse comum" de que fala a norma limita-se às hipóteses
em que as pessoas estiverem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, se elas
corealizam o fato gerador, situação que não se verifica em tributos como IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
55

Para ilustrar sua tese os recorrentes citam o famoso exemplo dos coproprietários de um
imóvel urbano, que por possuírem "interesse comum" na propriedade do imóvel, são
solidariamente obrigados ao pagamento do IPTU.
Entendo, todavia, que a interpretação correta da norma é aquela defendida no acórdão
recorrido, ou seja, de que o "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal não se limita às pessoas que correalizam o fato gerador.
Por óbvio que a atribuição de solidariedade não pode advir de um qualquer "interesse
comum" entre o contribuinte e a terceira pessoa, e sim de um "interesse comum" qualificado.
Por exemplo, pode haver interesse de um fornecedor de bens e serviços que seus clientes
aufiram receita bruta e lucro em seus empreendimentos, de forma a permanecerem como
seus clientes no futuro, mas o fornecedor não poderá, apenas com base nesse interesse
comum, por si só, ser alçado a responsável tributário pelos tributos devidos por seus clientes.
Há também interesse de uma pessoa física ou jurídica, que possua cotas ou ações no capital
de uma empresa, que esta aufira receita e lucro, mas, novamente, esse interesse comum não
poderá, por si só, gerar responsabilidade tributária ao cotista ou acionista pelos tributos
devidos pela investida.
No entanto, se o contribuinte e uma terceira pessoa tramam a evasão do pagamento dos
tributos devidos pelo contribuinte ao Fisco, então não há dúvida de que o terceiro possui
junto ao contribuinte um "interesse comum" (evasão fiscal) e que tal interesse é qualificado
(no sentido de que não é um qualquer interesse, como nos exemplos acima).
No caso dos presentes autos foi exatamente isso o que ocorreu, conforme atesta a enorme
quantidade de fatos narrados no TVF." " Por fim, é de se dizer que a interpretação do art. 124,
I, do CTN aqui defendida, qual seja, que essa norma autoriza a responsabilização de terceiras
pessoas quando entre elas e o contribuinte houver um "interesse comum" qualificado, parece
que vai ao encontro da interpretação acolhida pelo STJ em julgados recentes, conforme
respectivas ementas a seguir transcritas:
AgRg no AREsp 852074/SP, de 10/05/2016:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO
DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM DAS EMPRESAS NA
SITUAÇÃO CONFIGURADORA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental interposto em 04/03/2016, contra decisão publicada em 02/03/2016.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLORALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face de decisão que reconheceu a formação de grupo
econômico, determinando a inclusão das empresas FLORALCO ENERGIA GERAÇÃO DA
ENERGIA LTDA, BERTOLO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BERTOLO AGROPASTORIL
LTDA, USINA BERTOLO E ÁLCOOL LTDA no polo passivo da Execução Fiscal.
III. A Corte de origem, com lastro no conjunto fático probatório dos autos, manteve a decisão
que determinara a inclusão das empresas integrantes do mesmo grupo econômico no polo
passivo da Execução Fiscal, ao fundamento de que restara devidamente comprovado o
interesse comum das empresas na situação configuradora do fato gerador do tributo.
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
56

IV. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos à suposta afronta ao art. 124 do CTN,
pela ausência de demonstração da realização conjunta de situação configuradora do fato
gerador do tributo, pelas empresas incluídas no polo passivo da Execução Fiscal, somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto
probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no
AREsp 520.056/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014;
AgRg no AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDATURMA, DJe de
26/10/2011.
V. Agravo Regimental improvido.
(...)
AgRg no AREsp 520056/SP, de 16/09/2014:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
GRUPOS
EMPRESARIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS
GERADORES DE INTERESSE COMUM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ.
1. Na hipótese em exame, a Corte originária, a partir do exame do conjunto probatório,
reconheceu a prática de atividades comuns entre as empresas integrantes do grupo
econômico, de forma a justificar a legitimidade passiva (fls 633634 e 723/STJ). Dessarte, a
modificação do julgado é obstada pelo disposto na Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. Ademais, com razão o tribunal de origem ao consignar que, quanto à possibilidade de
penhora on line, a controvérsia já se encontra pacificada pela via de julgamento de Recurso
Repetitivo. Precedentes.
3. Agravo Regimental não provido.
(...)
De fato, em nenhum dos julgados acima referidos o STJ contesta a imputação de
responsabilidade tributária a outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico do
contribuinte, por "interesse comum" qualificado, nos termos do art. 124, I, do CTN. Ao que
parece, a Corte admitiu a responsabilidade tributária assim imputada, havendo negado
provimento aos respectivos recursos sob o argumento de que a demonstração do "interesse
comum" qualificado dependeria de reexame de provas, algo que não é admitido no respectivo
recurso, nos termos da Súmula 7 do STJ." (grifou-se)
69.O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, aponta nessa mesma direção,
como se vê do seu item 19:
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais
atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de
acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
57

70.Tendo em vista a participação, de forma deliberada, da Abril Educação S.A. na trama urdida no
sentido de fraudar o fisco, o que motivou inclusive a qualificação da multa, é indiscutível a existência
de interesse comum (qualificado) de sua parte na situação constitutiva do fato gerador.
71.A responsabilização, com fundamento no inciso I do art.124 do CTN, não implica
“desconsideração da personalidade” jurídica, nos termos previstos do Código Civil, de modo
descabida a alegação de que ela deveria ser precedida pelo “incidente de desconsideração da
personalidade jurídica”.
72. Malgrado a jurisprudência administrativa acerca da utilização de empresa veículo não trilhar um
único caminho, não há aplicar ao caso em questão o art. 24 do Decreto-lei no 4.657, de 1942,
introduzido pela Lei no 13.655 de 25.04.2018, uma vez que o dispositivo trata de revisão de ato
administrativo, processo administrativo ou norma administrativa, visando corrigi-los, revogá-los ou
anulá-los, o que não diz evidentemente com o lançamento fiscal, já que este não se trata de revisão,
nos termos do dispositivo. Nesse sentido, já se posicionou o Carf por meio da Súmula no 169, verbis:
Súmula CARF no 169 O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
73.Adite-se, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional27, de sorte que a autoridade administrativa não pode deixar de praticá-
la com supedâneo em alegações desse tipo.
74.Quanto às contraposições ao mérito do lançamento, renovam-se as colocações efetuadas em
face da impugnação da contribuinte.
Da impugnação Abril Comunicações S.A. em Recuperação Judicial
75.A impugnante contrapôs, em essência, o que foi relatado nos itens 7.1 a 7.15. Não há acordar
com ela.
76. Como visto alhures, descabe falar em decadência no caso em questão. Repise-se, restou
caracterizada a prática de fraude, o que excepciona a aplicação do §4o do art. 150 do CTN.
77.Quanto à capitulação e motivação da infração, renovam-se as colocações dos itens 12 a 15. Os
recursos utilizados na aquisição das empresas do Grupo Anglo, malgrado terem sido formalmente
intermediados pela Greentree, foram em verdade captados pela Abril Educação S.A e pela ATIVIC
S.A; as operações que envolveram a Greentree tratou-se de simulação subjetiva. De maneira que
não se pode afirmar parte do ágio não teria fundamento para ser glosado.
78.O Demonstrativo das Multas isoladas, referenciado inclusive no TVF, encontra-se às fls.930 a 935
do processo. De forma terminológica, é incorreto referir-se a "fato gerador" de multa, no sentido de
impingir-lhe os mesmos aspectos, in casu o temporal, concernentes a fato gerador de tributo. Na
esfera tributária, malgrado o §3o do art. 113 do CTN, fato gerador diz com obrigação principal, que
tem por objeto pagamento de tributo, que não se trata de sanção de ato ilícito; diferentemente da
multa, que possui nítido caráter punitivo ou de sanção. As estimativas trata-se de meras
antecipações do imposto, cujo fato gerador ocorre somente ao final do ano (30.12 de cada ano),
quando se opta pela apuração anual.
79.Nessa esteira, o lançamento da multa isolada do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, não
obstante ter vez quando se constata falta de pagamento, ou pagamento a menor, da antecipação,
não se condiciona ao momento do descumprimento; é tanto assim que, diferentemente do
lançamento do imposto, não se formalizam juros de mora, que são exigidos apenas a partir da data
do vencimento do prazo para pagamento do respectivo crédito.
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
58

80.Resta evidente, assim, o lançamento anual de multas isoladas não caracteriza equívoco "na
determinação da ocorrência do fato gerador". Também não há dizer houve mácula ao art. 142 do
CTN ou ao artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, tampouco cerceamento do direito de defesa, pois
que, como se vê do referido Demonstrativo, parte integrante do auto de infração, estão descritos
todos os detalhes da apuração, inclusive a apuração mensal das bases de cálculo (meses em que se
levantaram balancetes de suspensão).
81.Quanto aos itens 7.5 a 7.11, renovam-se as mesmas colocações efetuadas alhures quanto às
contraposições, de idêntico teor, da impugnação da contribuinte.
82.O fato de a Somos Sistemas de Ensino S.A e a Somos Educação S.A. não fazerem parte do Grupo
Abril ou de seu controle acionário, nos anos objeto da autuação, não implica a impugnante não
possa ser responsabilizada pelo crédito. Sua responsabilização, como visto, se deu em virtude do seu
interesse comum na situação constitutiva dos fatos geradores, que viriam a ocorrer ao longo dos
anos com a dedução fiscal indevida da amortização do ágio, o que independe de as referidas
empresas não mais fazerem parte do Grupo Abril.
83.Consoante excerto do TVF reproduzido no item 65, é indiscutível a participação da Ativic na
interposição da Greentreen, o que caracteriza interesse comum, nos termos do inciso I do art.124 do
CTN. A responsabilização envolve todo o crédito dimanante da amortização fiscal do ágio, de modo
que alcança a multa isolada e a compensação de prejuízos e bases negativas da CSLL.
84.A qualificação da multa atinge o crédito do IRPJ e da CSLL como um todo. A responsabilização diz
com o crédito como um todo, e não com base em “individualização da conduta” do imputado, que,
aliás, foi descrita no TVF.
85.Assim, ante todo o exposto, voto por considerar improcedentes as impugnações, para manter
integralmente o crédito e confirmar as imputações.
17.
Em resumo a Autoridade Fiscal entendeu que:
(i)
“(...) a compra das empresas do Grupo Anglo pelo Grupo Abril teria sido
delineada por meio das operações (...) com o objetivo exclusivo de proporcionar
formalmente as "condições legais" para deduzir-se as amortizações do ágio
envolvido no negócio na apuração do Lucro Real: (...)”;
(ii)
“(...) a dedução fiscal das amortizações do ágio seria indevida em razão
essencialmente de a Greentree tratar-se de “empresa veículo”, e por as operações
das quais participou não terem tido "propósito negocial", tratando-se com efeito de
“simulação subjetiva”, uma vez que o real adquirente das empresas do grupo Anglo
fora a Abril Educação S.A. (...)”;
(iii)
“(...) chegou-se a uma situação completamente esdrúxula, pois que a Gráfica
e Editora Anglo S.A., após as operações “simuladas” com a interposição da
Greentree, “passou a amortizar fiscalmente o ágio gerado com fundamento em sua
própria rentabilidade futura”. Aqui não se está a negar o comando do inciso II do §
6o do art. 386 do RIR, de 1999 (incorporação reversa), mas a maneira como os fatos
foram engendrados (...)”;
(iv)
“(...) percebe-se a Greentree tratou-se de fato de empresa veículo, que, como
dito no TVF, tem por “objetivo aparentar o cumprimento de requisitos legais que
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
59

permitam a dedução fiscal do ágio gerado em uma aquisição de participação
societária tais como o registro do investimento com ágio, a confusão patrimonial
entre investidor e investida e a principal delas, a extinção de sua personalidade
jurídica ao final da operação, uma vez que sua finalidade não é o exercício de uma
atividade econômica, mas viabilizar o planejamento tributário. As operações que
levaram a aquisição das empresas do grupo Anglo, assim, por falta de propósito
negocial, trata-se de simulação subjetiva (...)”;
(v)
“(...) Da glosa das amortizações do ágio dimanou crédito, que foi constituído
juntamente com a aplicação da multa de ofício qualificada, porquanto se verificou a
ocorrência de fraude. A compensação de prejuízos e de bases negativas de anos
calendários anteriores relaciona-se de forma direta com as amortizações do mesmo
ágio, ocorridas em anos anteriores, e também glosadas. Ou seja, os prejuízos e as
bases de cálculo negativas compensadas, de forma indevida, derivam do mesmo ato
fraudulento – não foi a glosa em si que gerou a qualificação, como se tentou incutir.
A construção deliberada de um cenário, por meio de operações societárias
encadeadas, sem propósito negocial, por meio de interposta pessoa, que se
assemelha à hipótese legal permissiva de dedução fiscal de amortização de ágio – o
que ocorreu no caso em questão -, caracteriza, de forma inelutável, a prática de
fraude (art. 72 da Lei no 4.502, de 1964), e enseja a qualificação da multa ex vi §1o
do art. 44 da lei no 9.430, de 1996 (...)”;
(vi)
“(...) inexiste impedimento legal à aplicação em conjunto das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em virtude do que dispõe o próprio
artigo e ante o art. 16 da IN SRF no 93, de 1997 (...)”;
(vii)
“(...) A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra amparo
nas disposições dos art. 43 e 61 da Lei no 9.430, de 1996 (...)”;
(viii)
“(...) A imputação decorreu da constatação de que houve interesse de sua
parte na situação constitutiva do fato gerador (inciso I do art. 124 do CTN), que ao
fim e ao cabo consiste no lucro; ou seja, houve interesse na redução do lucro, por
meio da dedução fiscal das amortizações do ágio; o que resta sobejamente
demonstrado ao longo do Termo de Verificação Fiscal (...)”;
(ix)
“(...) Contrariamente ao que se tentou incutir, o inciso I do art. 124 do CTN
não se limita a situações em que mais de um sujeito ocupam a mesma posição e
realizam em conjunto o fato gerador (...)”;
(x)
“(...) o "interesse comum" na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal não se limita às pessoas que correalizam o fato gerador. Por
óbvio que a atribuição de solidariedade não pode advir de um qualquer "interesse
comum" entre o contribuinte e a terceira pessoa, e sim de um "interesse comum"
qualificado (...)”;
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
60

(xi)
“(...) Tendo em vista a participação, de forma deliberada, da Abril Educação
S.A. na trama urdida no sentido de fraudar o fisco, o que motivou inclusive a
qualificação da multa, é indiscutível a existência de interesse comum (qualificado)
de sua parte na situação constitutiva do fato gerador. (...)”;
(xii)
“(...) A responsabilização, com fundamento no inciso I do art.124 do CTN, não
implica “desconsideração da personalidade” jurídica, nos termos previstos do
Código Civil, de modo descabida a alegação de que ela deveria ser precedida pelo
“incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (...)”; e,
(xiii)
“(...) é indiscutível a participação da Ativic na interposição da Greentreen, o
que caracteriza interesse comum, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. A
responsabilização envolve todo o crédito dimanante da amortização fiscal do ágio,
de modo que alcança a multa isolada e a compensação de prejuízos e bases
negativas da CSLL. A qualificação da multa atinge o crédito do IRPJ e da CSLL como
um todo. A responsabilização diz com o crédito como um todo, e não com base em
“individualização da conduta” do imputado, que, aliás, foi descrita no TVF (...)”.
18.
Neste sentido, a DRJ/PE (DRJ04) rejeitou todas as preliminares de nulidade e de
decadência, e julgou improcedente as Impugnações para manter a exigência de IRPJ e CSLL,
acrescida de multas isolada, de ofício e juros, bem assim a responsabilidade solidária da empresa
SOMOS EDUCAÇÃO S.A., nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, e da empresa ABRIL
COMUNICAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fulcro nos artigos 124, inciso I, 129 e 132,
todos do CTN.
19.
Em sede de Recurso Voluntário, os Recorrentes reiteram os argumentos trazidos
nas Impugnações, requerendo ao final o integral cancelamento dos Autos de Infração, bem assim
que seja reconhecida a ausência de responsabilidade solidária das empresas SOMOS EDUCAÇÃO
S/A e ABRIL COMUNICAÇÕES S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
20.
Do Recurso Voluntário da empresa SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A
(contribuinte).
21.
Das Preliminares de “DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO – GLOSA DE EXCLUSÕES DE
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA –
FATOS OCORRIDOS NO ANO-CALENDÁRIO 2010”, “NULIDADE DA AUTUAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL E DA PRECARIEDADE DO LANÇAMENTO”,
“NULIDADE DA AUTUAÇÃO – DA ILEGITIMIDADE DAS ACUSAÇÕES PELA
INADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS” e de ““NULIDADE DA AUTUAÇÃO –
DEFICIÊNCIA NO MOTIVO DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
QUANTO ÀS PARCELAS DO PREÇO PAGAS ENTRE 2011 E 2014”.
21.1
Afirma a Recorrente, em síntese, na primeira preliminar que “(...) a fim de que não
haja preclusão do direito, a Recorrente reforça que deve ser reconhecida a decadência de todos os
anos calendários, inclusive 2016 e 2017, pois os lançamentos derivam de questionamentos
relacionados à aquisição, pela Greentree, das quotas da Recorrente, em 06.07.2010, e a sua
posterior cisão total, em 30.11.2010 (...)”.
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
61

21.2
Complementa asseverando QUE “(...) quando da formalização do lançamento de
ofício, em junho de 2021, não poderia a Fiscalização questionar a legalidade dos atos que
culminaram na amortização do ágio, já que decaído pelo decurso do prazo de mais de 11 (onze)
anos de sua ocorrência. Há que se observar, inclusive, que, após a cisão (em 30.11.2010), já
detinha a Recorrente o direito à amortização, ainda que os efeitos tenham ocorrido em momento
subsequente, nos anos de 2015 a 2017 (...)”.
21.3
E conclui aduzindo que “(...) A tendo em vista que o direito à amortização do ágio
questionado pela Fiscalização foi gerado a partir de operação realizada em 30.11.2010, e não
tendo a Fiscalização questionado referida operação em 5 (cinco) anos, está decaído o direito de
proceder a glosa na amortização do ágio, tanto nos termos do artigo 150, § 4o, quanto do artigo
173, ambos do Código Tributário Nacional (...)”.
21.4
Com relação a segunda preliminar, assevera que “(...) resta evidente que o presente
processo administrativo consiste em mera cópia do Processo Administrativo no
16561.720146/2017-14, inclusive pelo também empréstimo não somente do termo de fiscalização,
mas também do acórdão proferido naquele caso – cujos trechos foram diversas vezes utilizados
para fundamentar a presente decisão recorrida. Nesse sentido, desde o princípio, mostra-se
patente a precariedade da autuação, cujo reflexo se verifica na decisão recorrida. (...)”.
21.5
Complementa afirmando que “(...) verifica-se uma capitulação não apenas genérica,
mas completamente dissociada da temática do ágio, como abaixo. Leia-se a suposta capitulação
legal nos autos de infração de IRPJ e CSLL, respectivamente: (...) Diante dos excertos acima, qual o
fundamento legal, constante do lançamento, que suporta a glosa da exclusão da amortização do
ágio? Sob qual motivo se fez a subsunção dos fatos descritos a eventual normal aplicável? Tais
esclarecimentos teriam sido essenciais para que a Recorrente pudesse defender-se apropriada,
substancial e integralmente (...)”.
21.6
Acrescenta que “(...) Os dispositivos legais citados pela Delegacia de Julgamento,
que deveriam fundamentar o crédito tributário e permitir à Recorrente o devido conhecimento da
acusação, não tratam da amortização do ágio. (...)”.
21.7
E conclui aduzindo que “(...) Enfim, não se sabe o que se está autuando! Não se
trata de mera confusão na capitulação legal e ausência de dispositivo expresso que fundamente a
glosa levada a efeito pela d. Autoridade Autuante, mas de afronta à insegurança jurídica,
cerceamento de defesa e violação ao dever de motivação (...) ocorre o vício de motivação legal,
que, além de cercear o direito de defesa, ofende aos princípios do processo administrativo e, em
especial, ofende a legislação vigente – que exige motivação explícita, clara e congruente, com
observância obrigatória por todos os agentes fiscais. Vale dizer, ainda que a Recorrente trate de
todo o direito à amortização do ágio, lembrando à d. Autoridade Autuante a existência da Lei no
9.532/97 e regulamentações, o prejuízo não é só no cerceamento de defesa, mas especialmente ao
Estado Democrático de Direito, que determina seja observado o devido processo legal. E inexiste
devido processo legal se não houver citação específica da motivação legal, nos termos do artigo
142 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72 (...)”.
21.8
Em referência a terceira preliminar, afirma a Recorrente que “(...) Como já
apontado, em primeiro lugar, a nulidade do presente Auto de Infração decorre da própria origem
do lançamento, ou seja, da fragilidade do procedimento de auditoria fiscal do qual decorrera a sua
lavratura. O mínimo que deveria ter sido feito para que o dito auto de infração recebesse o menor
“sopro de vida” consistiria na condução de um processo administrativo próprio (...)”.
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
62

21.9
Complementa asseverando que “(...) O destaque aos documentos que
supostamente conduziram a presente fiscalização demonstra que as acusações se baseiam em
documento voltado ao mercado, o formulário de referência fornecido à Comissão de Valores
Mobiliários. Portanto, foi elaborado sob a perspectiva consolidada do grupo, perspectiva esta
imprestável para fins tributários, uma vez que a lei se pauta, exclusivamente, pelo princípio da
entidade (...)”.
21.10
Acrescenta que “(...) O que não observou a Delegacia de Julgamento é que não se
trata de proibição legal do uso dos documentos públicos da Recorrente, mas do uso indevido das
informações prestadas como “evidências” de dolo. O descuido da d. Autoridade Autuante, no que a
decisão recorrida acompanhou, se dá no fato de que as informações prestadas à CVM, bem como
em demonstrações financeiras do Grupo, retratam o viés de consolidação de entidades para fins
econômicos (...)”.
21.11
E conclui aduzindo que “(...) Ora, é evidente que decorre do direito ao contraditório
a necessidade de que o sujeito passivo seja devidamente cientificado da utilização de suas
informações oriundas de outros procedimentos. Não fosse assim, sequer poderia contraditar o uso
indevido de documentos e outros dados. Não por outra razão que o artigo 59 do Decreto-Lei no
70.235/72 prevê de forma categórica que a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa implica a nulidade do ato administrativo (...) Se admitida a manutenção do presente
lançamento, será chancelada exatamente a valoração de presunções – sem embasamento nas
provas dos autos – retiradas de outro processo (...) Ao fim e ao cabo, inexiste fundamento jurídico
que permita a presunção de legitimidade de lançamento tributário presente em outro processo
administrativo, seja em relação ao próprio crédito, seja em relação à ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (...)”.
21.12
Com relação a quarta preliminar, aduz a Recorrente que “(...) o principal
fundamento para a glosa das exclusões relativas à amortização fiscal do ágio cingiu-se à suposta
falta de estrutura da Greentree para obter, junto às instituições financeiras, os recursos
necessários para a aquisição da Recorrente (...)”.
21.13
Complementa asseverando que “(...) para glosar integralmente um ágio de R$
693.751.000,00, reconhecido a partir do efetivo pagamento de um preço total de R$
717.975.975,67, d. Autoridade Autuante apresenta, como argumento, operação de captação de
recursos no montante total de apenas R$ 264.750.000,00. OU SEJA, MAIS DE 60% DO ÁGIO FOI
GLOSADO SEM SEQUER UM ARGUMENTO OU JUSTIFICATIVA! (...)”.
21.14
Acrescenta que “(...) se a tese do Fisco é de que a captação de recursos para
pagamento das primeiras três parcelas descaracterizaria a Greentree como real adquirente da
Recorrente, não há qualquer fundamento para a glosa do ágio correspondente às demais parcelas
do preço pagas! (...)”.
21.15
E conclui afirmando que “(...) Se absurdo fosse aceitar equivocada motivação para
pequena parte do ágio, o que se verifica é a Delegacia de Julgamento da Receita Federal
intentando estender tal motivação para todo o lançamento, inovando, portanto, acerca dos
fundamentos da autuação – o que evidencia, a toda clareza, a nulidade da decisão nesse tocante
(...)”.
21.16
Referidas alegações não devem prosperar e como não houve nenhum argumento
ou documentos novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
63

quo analisou detalhadamente as preliminares arguidas, tendo se pronunciado com precisão e
esmero sobre estes argumentos apontados pela Recorrente na sua impugnação (e que foram
basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as
externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 104-008.469, da 3a Turma da DRJ/PE, sessão de 17
de dezembro de 2021, de relatoria do Julgador Benedito Nunes Pereira Filho), tal como abaixo
descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no
9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Das preliminares de nulidade.
14. O art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e arts. 247 e 250 do RIR, de 1999, que também
fundamentaram o lançamento, tratam exatamente da apuração do lucro real.
15.Nesse panorama, revela-se desprovida de sentido a afirmação de que a capitulação legal estaria
dissociada da “temática do ágio” ou de que ela seria genérica ou de que iria de encontro ao inviso IV
do Decreto no 70.235, de 1972; ante o que se contrapôs na impugnação, não é crível o contribuinte
não tenha tido condições de defender-se à conta de suposta descrição insuficiente da infração ou de
sua capitulação – o que efetivamente não ocorreu -, de modo que não se pode dizer tenha havido
afronta à segurança jurídica e violação do dever de motivação, o que balda a copiosa argumentação
nesse sentido.
16.Descabida também é a alegação de que o autuante não poderia ter-se baseado em “documento
voltado ao mercado”, ou seja, o “formulário de referência fornecido à Comissão de Valores
Mobiliários”. O documento com efeito não deu ensejo de forma exclusiva ao lançamento; (...) Não
existe proibição legal quanto à utilização das informações do documento para fins tributários; o fato
de ele ter sido apresentado pelo Grupo Abril não leva a isso. De consequente, não há falar em
mácula ao princípio da entidade.
17. Da leitura do Termo de Verificação, verifica-se o autuante, não obstante referir-se ao Processo no
16561.720146/2017-14, que trata da mesma infração (só que de anos anteriores), não se limitou a
“tomar de empréstimo as ilações do procedimento fiscal anterior”. Como se vê, todo o
procedimento foi refeito, tendo o contribuinte sido intimado diversas vezes para prestar
esclarecimentos.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
64

18.De maneira que baldada a “didática” e intricada explanação acerca do uso de “prova
emprestada”, pois que o autuante não se utilizou do expediente. Ainda que eventual referência ao
sobredito processo pudesse ser tratada como “prova emprestada”, o que se levanta apenas para
argumentar, não há anuir com a afirmação de que não teria sido garantido “à Impugnante o direito
de manifestação do uso de suas próprias informações”, pois que, as evidências que levaram à
conclusão do dolo no Processo no 16561.720146/2017-14, são as mesmas do presente processo;
como dito, o autuante refez todo o procedimento de fiscalização, não obstante a infração ser
idêntica à apurada naquele processo. A apresentação da impugnação e a sua apreciação desdizem a
inusitada conclusão de que teria havido “contrariedade ao direito à ampla defesa e ao
contraditório”.
[...]
23.Quanto à contraposição do item 5.2, o respectivo assunto é objeto da Súmula Vinculante CARF no
116:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo
a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se
levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
24.Consoante a Súmula, como se vê, a contagem do prazo decadencial deve ser feita a partir do
período em que há amortização fiscal do ágio, o que põe por terra o argumento da defesa.
[...]
26.Uma vez que não transcorreram mais de cinco anos do primeiro dia do ano de 2017 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento relativo ao ano-calendário de 2015 poderia ter
sido efetuado) até a data da ciência do lançamento, em 2021, não há falar em decadência.
[...]
21.17
Complementando os argumentos acima expostos, a Súmula CARF no 169, de
aplicação vinculante, determina que:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se
aplica ao processo administrativo fiscal.
21.18
Ademais disso, as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
65

21.19
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
21.20
Noutro giro, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também pode resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso pode prejudicar a defesa.
21.21
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
21.22
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
21.23
Assim sendo, verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara e precisa os
fatos geradores da obrigação no TVF de fls. 44/118, descrevendo claramente seu motivo para
autuação consistente na despesa supostamente indedutível do ágio e a falta de recolhimento das
estimativas mensais.
21.24
Tanto é verdade que a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado a Recorrente o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
21.25
De outro lado, o § 1o, do artigo 50, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina que:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.
21.26
Sendo assim, tanto o TVF de fls. 44/118, quanto o v. acórdão recorrido poderiam
sim utilizar e concordar com os fundamentos de outras decisões, pareceres e propostas, sem que
isso pudesse causar qualquer tipo de nulidade ao processo.
21.27
Ademais disso, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF),
somente as Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal (artigo 25, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972), in
verbis:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
66

§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas
de jurisprudência publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
21.28
No mesmo sentido é o teor do artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023), in fine:
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do
CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos
julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
21.29
Com efeito, a DRJ/PE (DRJ04) ou esta Turma não estão vinculadas a outras decisões
deste egrégio Conselho, mas tão somente devem observar as Súmulas vinculantes do CARF.
21.30
Por fim, com relação ao capítulo da “DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO
DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL”, “DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS ANTECIPAÇÕES E
APURAÇÃO RELATIVA AO ANO-CALENDÁRIO DE 2015 – ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL”, por se se confundir com o mérito, será tratado adiante.
21.31
Portanto, rejeito todas as preliminares, tendo em vista que os Autos de Infração
são válidos, não havendo que se falar em nulidades.
22.
Passo a análise das questões de mérito.
23.
Aduz a Recorrente, em suma, que:
(i)
“DA AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO”, “DOS FUNDAMENTOS DA
OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS EMPRESAS DO GRUPO “ANGLO” PELA
GREENTREE” – Afirma que “(...) A aquisição da Recorrente pela Greentree insere-se
num contexto que justifica plenamente o modo como foi realizada, o qual era de
amplo conhecimento da d. Autoridade Autuante, tendo sido divulgado em notícia
publicada em veículo de grande circulação nacional – como trazido pela própria
Autoridade Autuante aos autos (Anexo 89 do TVF, fls. 2.975). Intencionava-se, à
época, a expansão dos negócios do grupo no setor educacional, sendo
operacionalmente crucial a atuação da Greentree. E isso por dois motivos principais:
tanto prestou-se a Greentree para segregar os investimentos do grupo no setor
educacional quanto para isolar o endividamento que seria necessário para realizar a
aquisição (...)”, complementa asseverando que “(...) Quanto ao primeiro –
segregação dos investimentos no setor educacional –, era necessário que todos os
investimentos operacionais no setor fossem concentrados na Greentree pela singela
razão de que sua controladora, então Abril Educação, receberia aporte dos fundos
de investimento BR Educacional FIP e FIP Brasil de Governança Corporativa, como
noticiado também na própria matéria trazida aos autos pela Autoridade Autuante,
passando a fazer parte do seu quadro acionário terceiro não relacionado ao Grupo
Abril, conglomerado de empresas a que faziam parte as sociedades mencionadas no
TVF (...)”, acrescenta que “(...) A segunda razão, vale destacar, era a principal: havia
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
67

a necessidade de isolamento da dívida. Explica-se: nenhuma empresa do Grupo Abril
dispunha dos recursos necessários para adquirir as empresas do Grupo Anglo,
reunidas na Recorrente. Seria necessário captar recursos perante instituições
financeiras, o que implicaria um elevado grau de endividamento e a caracterização
da alavancagem no balanço patrimonial da devedora. Isso porque, como é cediço, a
captação de recursos no mercado não é um ato que, de imediato, gera um impacto
patrimonial, já que se trata de lançamentos contábeis meramente patrimoniais,
permutativos – sendo que o impacto no resultado decorrerá dos juros apropriados a
partir dali. Contudo, como também é de amplo conhecimento de todos, a análise da
situação financeira de uma companhia não se limita à avaliação do balanço como
um todo ou apenas do patrimônio líquido, mas também do índice de liquidez geral9,
o qual seria intensamente prejudicado pelo endividamento. E não havia interesse
dos fundos de investimento da BR Investimentos em integralizar os significativos
recursos que aportaram numa sociedade que apresentasse índice de liquidez fraco,
em razão de alavancagem perante instituições financeiras (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) é importante estabelecer que A GREENTREE NADA TINHA DE “EMPRESA-
VEÍCULO”, UMA VEZ QUE ERA DOTADA DE NÍTIDO PROPÓSITO NEGOCIAL E,
SOBRETUDO, SUBSTÂNCIA ECONÔMICA (...) (i) a Greentree não era uma “empresa-
veículo”, desprovida de substância; (ii) os atos praticados pela Greentree na
operação de aquisição da Recorrente foram realizados com os mais evidentes
propósitos negociais, já que, pela peculiar circunstância em que se encontrava o seu
grupo societário, não haveria meios de a aquisição se dar senão mediante sua
atuação; (iii) a Greentree era dotada de evidente substância econômica,
absolutamente compatível com o desempenho de suas funções no grupo econômico
a que fazia parte e foi avalizada pelos bancos para o empréstimo dos recursos; (iv)
não houve o acionamento de nenhuma das garantias prestadas, tendo a Greentree
e, após sua cisão total, a própria Recorrente arcado com o custo da captação. (...)”;
(ii)
“Das Premissas Fáticas Incontroversas”, “A aquisição se deu entre partes
absolutamente independentes entre si”, – Afirma que “(...) De fato, é notório que a
Greentree, empresa do ramo educacional do Grupo Abril, não possuía qualquer
relação com os antigos controladores das empresas do Grupo Anglo, tendo sido uma
efetiva aquisição com modificação do controle societário dessas empresas. Nos
termos amplamente divulgados nos meios de comunicação, tratou-se de uma
expansão, ou seja, como a aquisição de novos negócios, como constatado pela
própria d. Autoridade Autuante (Anexo 89 do TVF, fls. 2.975). Tanto é assim que a
operação resultou em litígio entre as partes, dando origem ao processo arbitral no
CCDC 11/12 SEC3, julgado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. (...)”;
(iii)
“Houve um preço efetivamente negociado e pago” – Afirma que “(...)
Evidenciada a realização de uma negociação entre partes independentes, foram as
condições do mercado que informaram o acordo acerca do preço do negócio. Preço
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
68

este que foi efetivamente pago, como demonstrado no curso da Fiscalização (...)”, e
conclui aduzindo “(...) Tal circunstância mostra-se incontroversa na exata medida
em que a Autoridade Fiscal não fez, ao curso do processo administrativo, qualquer
contestação relativa à avaliação econômica do ágio fundado em rentabilidade
futura, tampouco questionou o preço do negócio e sua efetiva quitação. A decisão
recorrida também não rechaça essa evidente premissa fática (...)”;
(iv)
“Não houve contestação da avaliação realizada mediante laudo
apropriado, do valor e da natureza do ágio e de que foi respeitada a proporção
máxima de 1/60 mensal”, – Afirma que “(...) Como já tratado, não houve qualquer
questionamento com relação à avaliação da aquisição no laudo, ao valor do ágio e
tampouco sua natureza (fundado na expectativa de rentabilidade futura). Da
mesma maneira, a decisão recorrida não questiona esse aspecto uma vez que se
trata de premissa incontroversa. De fato, essa assertiva é bastante para demonstrar
que, realmente, a aquisição das quotas da Recorrente pela Greentree foi permeada
pela justa expectativa de rentabilidade futura, da qual decorreu o ágio, cuja
amortização é autorizada pela legislação fiscal (...)”, complementa asseverando que
“(...) Dessa forma, considerando um ágio fiscal de R$ 693.751.000,00 e uma
amortização anual de R$ 65.039.156,25, conclui-se que a exclusão mensal
correspondeu a 1/128 do montante total do ágio, tendo sido plenamente
observados os requisitos legais para a amortização. (...)”, acrescenta que “(...)
Especificamente nesse ponto, importa retomar que é absolutamente inaplicável a
disciplina introduzida pela Lei no 12.973/2014, já que tanto a aquisição da
Recorrente quanto a cisão total da sua adquirente, Greentree, ocorreram muito
antes do advento da nova Lei (...)” e conclui aduzindo “(...) Sendo assim,
considerando o regramento aplicável à operação em análise, cabe ao contribuinte
apontar (e demonstrar) o fundamento do registro do ágio, o qual, no presente caso,
é refletido em laudo de expectativa de rentabilidade futura. Laudo este que lastreou
a mensuração e fundamentação do ágio fiscal em comento e, em momento algum,
foi questionado (...)”;
(v)
“Não houve o chamado “ágio interno”” – Afirma que “(...) Como
extensamente demonstrado nos itens anteriores, não houve a geração de qualquer
ágio em negócio firmado entre partes dependentes, tampouco há a acusação de
que a Greentree, posteriormente à aquisição das operações, tenha efetuado
qualquer subscrição com ágio para posterior incorporação, possibilitando a
amortização de ágio interno ou de ágio não fundamentado na aquisição de negócio
de terceiro, ou, ainda, a sua transferência (...)”;
(vi)
“As garantias pessoais apresentadas pelas demais empresas do grupo não
foram executadas, não se prestando a fundamento de transposição indevida do
real adquirente. O real adquirente é aquele que, segundo as manifestações da
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
69

própria Receita Federal do Brasil, paga o preço e assume o risco da aquisição,
exatamente como ocorreu no presente caso” – Afirma que “(...) De todo modo, a
coincidência dos valores da nota promissória e das debêntures não é à toa:
conforme ata da Assembleia Geral da Greentree que aprovou a emissão das últimas,
os recursos captados por meio das debêntures – angariados pela Greentree -
deveriam ser destinados ao pagamento integral das notas promissórias comerciais
emitidas pela sociedade (...)”, complementa asseverando que “(...) O que fica claro é
que, ao fim e ao cabo, nenhuma das garantidoras desembolsaram qualquer centavo
que fosse na quitação das dívidas contraídas para a aquisição da Recorrente,
apenas a Greentree (e a sua sucessora) arcou com o ônus. (...)”, e conclui aduzindo
“(...) Ora, o fato de outras sociedades terem apresentado garantias não afasta o
fato de que a real devedora principal era, de fato e de direito, a Greentree. (...)”;
(vii)
“DOS REQUISITOS PARA AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO FUNDAMENTADO
EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA (LEI No 9.532/97)” – Afirma que
“(...) da análise do direito positivo vigente até 2014 (ou até 2017, de acordo com as
regras intertemporais da Lei no 12.973/14), pode ser amortizado, para fins fiscais e
à proporção de 1/60 mensal, o ágio decorrente de operações que preencham
cumulativamente os seguintes requisitos: (i) o ágio deve resultar da aquisição de
participação societária; (ii) o ágio deve estar fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura, correspondendo à diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial (ágio enquanto desdobramento do custo de aquisição),
comprovando-se tal fundamento por meio de demonstrativo específico; (iii) deverá
haver a absorção do patrimônio, por meio de incorporação, cisão ou fusão, da
controlada pela controladora ou o inverso. (...)”, complementa asseverando que
“(...) São singelos, assim, os termos em que podem ser colocados os requisitos para
o aproveitamento fiscal do ágio fundamentado em rentabilidade futura, sendo certo
que, uma vez destacados os três principais critérios eleitos pelo legislador ordinário
ao estabelecer o padrão legal com base no qual se discriminarão os contribuintes, o
trabalho fiscal deve-se cingir, ao cabo, à formulação de quatro questionamentos
essenciais, a saber: 1. houve efetiva aquisição de participação societária? 2. houve a
confusão entre a investidora e o investimento? 3. há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? 4. resta demonstrado que o ágio correspondente à diferença entre o
custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento está fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura? Sendo afirmativas as respostas para todas as
questões – conforme efetivamente foi, pela própria d. Autoridade Autuante-,
carecerá, pois, de qualquer fundamento jurídico a glosa da despesa correspondente
à amortização fiscal do ágio em questão, desde que limitada a 1/60 mensal. (...)”, e
conclui aduzindo que “(...) Assim, considerando-se que (i) houve a efetiva aquisição
da Recorrente; (ii) houve efetivo pagamento de preço aos antigos controladores da
Recorrente; (iii) a operação se deu entre partes não relacionadas, o evento de cisão
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
70

total da Greentree caracteriza-se como o gatilho previsto na legislação para
autorizar a amortização fiscal do ágio fundamentado na rentabilidade futura da
Recorrente. (...)”;
(viii)
“DA AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO SUBJETIVA IN CASU” – Afirma que “(...) Toda
a arguição fiscal baseia-se em operações legítimas e regulares que deram origem a
amortização de ágio da Recorrente, sob alegação infundada de que teriam sido
simuladas e fraudulentas (...)”, complementa asseverando que “(...) Para que
pudesse se cogitar a ocorrência de simulação, seria necessário comprovar vícios de
vontade e falsidade elementares nos instrumentos contratuais pactuados, conforme
se exige o artigo 167 do Código Civil. A posição consolidada da Câmara Superior
impõe que não há margem ao reconhecimento de simulação por suposta ausência
de propósito negocial (...)”, acrescenta que “(...) Ainda, o problema, na acusação
supracitada, está no fato de que a Delegacia de Julgamento utilizou como
motivador o que chamou de “efeito de simulação”. Afirmar que um ato teria
“efeitos de simulação” não é o mesmo que dizer que um ato é simulado. Ainda que
fosse comprovada que determinada operação teria sido realizada com falsidade
ideológica, vícios de verdade, ocultação de documentos, seriam cabíveis as
acusações sobre ser o ato simulado. (...)”, aduz ainda que “(...) Além da falta de
coerência na associação de propósito negocial e o tal efeito de simulação, o acórdão
recorrido pincela elementos da operação que, por seu racional próprio, deveriam
justificar propósito econômico. Dois erros se destacam nessa posição das d.
Autoridades Julgadoras: primeiro, como já explicado, não há exigência de propósito
negocial para que se permita a amortização de ágio na legislação em vigor; e,
segundo, mesmo que fosse necessário justificar a operação da Recorrente, não cabe
à Delegacia de Julgamento pinçar os elementos que entende se caracterizarem ou
não como propósito negocial (...)”, e conclui alegando “(...) Como se vê, afastar a
natureza de “real adquirente” da Greentree sob alegação de sua natureza como
empresa veículo não apresenta mínima consistência que permita a manutenção do
presente lançamento, seja quanto ao valor do crédito principal, seja quanto à multa
qualificada (...) No presente caso, não há qualquer ato ou negócio praticado com a
intenção de economizar tributos, ao contrário, o negócio em si não é contestado e
foi evidentemente praticado com vultosos pagamentos a terceiros não relacionados,
tanto que gerou disputa em procedimento arbitral. Não há sequer uma acusação
objetiva a qualquer fato específico, ainda que, de qualquer forma, com base no
próprio entendimento do CARF, para além do propósito negocial evidente e
demonstrado aqui, não se poderia afastar a dedutibilidade do ágio em razão da
utilização da Greentree, quiçá utilizar-se do termo simulação! (...) Não há, nos autos
do processo administrativo, qualquer prova da simulação – e mais: não há sequer
argumentos que substancie as objeções à amortização do ágio. Não há laudos,
depoimentos, documentos, fotografias, gravações telefônicas, enfim, qualquer fio
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
71

que pudesse compor conjunto probatório exigido para acusações de simulação. Há,
sim, alegações. Ou melhor, uma única alegação genérica: ausência de propósito
negocial nas operações que levaram à aquisição do Grupo Anglo, por meio da
Greentree. (fls. 5.442) (...)”;
(ix)
“DA GREENTREE COMO “REAL ADQUIRENTE” DA RECORRENTE” – Afirma
que “(...) Conforme perfeitamente delineado, o pedido para inclusão da Abril
Educação S.A. como parte de processo de arbitragem para discussão das condições
negociais, cláusulas e preço da aquisição da Recorrente foi negado pelos árbitros
competentes! A Abril Educação S.A. não tem relação direta com os riscos assumidos
pela Greentree e sua sucessora, conforme vem a d. Autoridade Autuante indagando
falsamente. Tanto que, EM DECISÃO NA QUAL OS ÁRBITROS OBRIGATORIAMENTE
DEVERIAM RESGUARDAR UMA CONDUTA IMPARCIAL, A GREENTREE FOI
RECONHECIDA A REAL ADQUIRENTE DO NEGÓCIO. A decisão do Tribunal Arbitral,
como exposto acima, decorreu do expresso reconhecimento da confusão
patrimonial entre a compradora (Greentree) e a então Requerente, ora Recorrente
(Somos Sistemas de Ensino) (...)”, complementa asseverando que “(...) Está
respondida, portanto, a indagação da d. Autoridade Autuante quanto à
configuração de ato sem substância, fraudulento ou doloso. O Tribunal Arbitral da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá – dotado de imparcialidade e competência legal
/ contratual para a matéria – decidiu, com precisão, que (i) a efetiva compradora foi
a Greentree; e, (ii) por força de sua cisão total, responde, com maestria, ao detalhar
todos os aspectos contratuais e negociais envolvidos. Ocorre que, mais uma vez, a
decisão recorrida apenas reproduz as ilações do Termo de Verificação Fiscal e
sequer faz menção às provas trazidas pela Recorrente em sua Impugnação (...)”,
acrescenta que “(...) Ora, ainda que fosse acolhida a acusação acerca da atuação da
Greentree como real adquirente, o que se admite apenas por amor ao debate,
referida arguição causa estranhamento na medida em que o resultado fiscal não
divergiria daquele que está sendo questionado nos presentes autos. Qualquer que
fosse a adquirente do investimento teria registrado ágio da mesma maneira, o qual
poderia ser aproveitado da mesma forma após a incorporação da Recorrente (...)”, e
conclui aduzindo “(...) Em outros termos, os efeitos atribuídos ao Erário seriam os
mesmos caso o ágio fosse amortizado por qualquer outra pessoa jurídica que, assim
como a Greentree, tivesse adquirido as ações detidas pelos antigos acionistas. Esse
fato, por si, comprova que a aquisição pela Greentree não possui outro propósito
que não seja negocial. Ora, se dela não decorreu qualquer tratamento fiscal que não
incorreria em qualquer outra estrutura, não resta motivação tributária que
justifique os riscos assumidos pela Greentree perante terceiros (...)”;
(x)
“Da origem dos recursos aplicados na aquisição da participação societária”
– Afirma que “(...) Para se ter ideia da inconsistência das conclusões indicadas
naquele processo, se os atos fossem, de fato, executados como se descreve, o que
Fl. 6132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
72

aconteceria é que a Greentree, a instituição financeira e a suposta entidade
financiadora fariam parte de um conluio para engendrar a suposta fraude. ORA,
TRATA-SE DE ACUSAR O HSBC DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS EM CONLUIO COM A
GREENTREE! (...)”, complementa asseverando que “(...) A tônica de todos os
precedentes mencionados volta-se à investigação acerca de qual entidade
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária. Nas palavras
do Cons. André Mendes de Moura: “QUEM VIABILIZOU A AQUISIÇÃO? DE ONDE
VIERAM OS RECURSOS DE FATO?” Ora, dos R$ 717.975.975,67 em que constituiu o
preço, no limite, apenas R$ 100.000.000,00 foram originados da Abril Educação,
atual Somos Educação, os quais foram integralizados mediante subscrição de ações
da Greentree. Veja-se que toda fundamentação da d. Autoridade Autuante para
descaracterizar a Greentree como “real adquirente” limitou-se a estes R$
100.000.000,00 que lhe foram transferidos mediante aumento de capital (...)”,
acrescenta que “(...) ORA, QUE “REAL” ADQUIRENTE PAGA APENAS R$
100.000.000,00 EM UM NEGÓCIO QUE VALE MAIS DE R$ 700.000.000,00? (...)
Ademais, por mais paradoxal que possa parecer, a própria d. Autoridade Autuante
reconhece que os tais R$ 100.000.000,00 não são provenientes da Abril Educação
S.A., atual Somos Educação S.A., mas sim de aporte realizado pela Família Civita,
pessoas físicas que controlavam o Grupo à época! (...)”, e conclui aduzindo “(...) Que
“real adquirente” é esta que não desembolsou um centavo próprio na aquisição?
Claramente, a acusação fiscal não se sustenta (...) Ou seja: ao contrário do que fez
entender a d. Autoridade Autuante de que a Greentree não teria porte patrimonial
para captar os recursos, a verdade dos fatos é que FOI A PRÓPRIA GREENTREE
QUEM ALIENOU FIDUCIARIAMENTE UM ATIVO DE SUA TITULARIDADE – as quotas
da Simão e Gabriades PARA GARANTIA DE SUA PRÓPRIA DÍVIDA! Nada mais usual e
corriqueiro no mercado financeiro! E ESSE ASPECTO FOI COMPLETAMENTE
IGNORADO PELA DECISÃO RECORRIDA! (...)”;
(xi)
“DA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A AMORTIZAÇÃO FISCAL DO
ÁGIO APÓS A INCORPORAÇÃO DA ADQUIRENTE PELA ADQUIRIDA E DA
COMPROVADA CONFUSÃO PATRIMONIAL” – Afirma que “(...) A glosa das exclusões
relativas à amortização do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura é absolutamente improcedente, porque baseada NA ABSOLUTA
DESCONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ARTIGO 8o, ALÍNEA “B”, DA LEI No 9.532/97 (...)”,
complementa asseverando que “(...) Ora, todos os efeitos combatidos pela d.
Autoridade Autuante são decorrência única e exclusivamente do fato de ter a
Recorrente incorporado o acervo cindido de sua própria controladora, Greentree,
em exímia observância às normas em vigor (...)”, acrescenta que “(...) A cisão teve
como propósito reestruturar o grupo econômico, tanto que a d. Autoridade
Autuante informa que não somente as debêntures foram sucedidas na confusão
patrimonial entre as empresas, mas também foram vertidos outros bens, direitos e
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
73

obrigações, e, ainda indica que Gráfica e Editora Anglo S/A (anterior nomenclatura
da Recorrente) fora vertida reconhecendo expressamente a confusão patrimonial.
(...)”, e conclui aduzindo que “(...) Em síntese, por mais que possa a d. Autoridade
Autuante confundir seu real inconformismo com outras acusações que não se
sustentam, esmiuçando-se o Termo de Verificação Fiscal percebe-se que o
inconformismo da d. Autoridade Autuante se cinge ao fato de que foi a Recorrente
que arcou com relevante parcela dos custos da sua própria aquisição, além de ter a
Recorrente excluído valores relativos à amortização fiscal do ágio fundamentado na
expectativa da rentabilidade futura dela mesma. Ou seja: inadmite a d. Autoridade
Autuante que a cisão da Greentree possa ensejar a amortização fiscal do ágio na
aquisição da Recorrente (...)”;
(xii)
“Subsidiariamente: Da impossibilidade de autuação mesmo que, por
absurdo, se tratasse de empresa-veículo, porquanto verificada efetiva aquisição e
correspondente pagamento do preço” – Afirma que “(...) O que se quer dizer,
portanto, é que a Delegacia de Julgamento perdeu de vista não somente a
regularidade dos atos executados, mas também seu dever de observar a lei: não há
proibição que vede a utilização de holding para a estruturação do negócio e nem
obrigação legal que determine qual tipo societário deve conduzir as operações que
dão origem ao ágio (...)”, acrescenta que “(...) Esse caso é relevante ao deslinde da
presente controvérsia justamente pelo fato de que, nos presentes autos,
demonstrou-se o propósito negocial da atuação da Greentree – captação de
recursos perante instituições financeiras, o que seria acentuadamente dificultado se
sua controladora, Abril Educação, buscasse fazê-lo, uma vez que se trata de
companhia de capital aberto e que, à época, encontrava-se na iminência de receber
aportes de novos investidores. Além disso, e mais importante, inexiste qualquer
vantagem tributária diretamente decorrente da aquisição pela Greentree: tivesse a
aquisição, diversamente, sido realizada pela Abril Educação, que fosse
posteriormente cindida, o ágio seria dedutível exatamente do mesmo modo como
verificado na realidade. (...)” e conclui aduzindo que “(...) Assim, considerando-se
que (i) houve a efetiva aquisição da Recorrente; (ii) houve efetivo pagamento de
preço aos antigos controladores da Recorrente; (iii) a operação se deu entre partes
não relacionadas, o evento de cisão total da Greentree caracteriza-se como o
gatilho previsto na legislação para autorizar a amortização fiscal do ágio
fundamentado na rentabilidade futura da Recorrente. (...)”;
(xiii)
“DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL – DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO GLOSADO” – Afirma que “(...) Por expressa
determinação legal, a apuração da base de cálculo da CSLL tem regras próprias, não
se podendo aplicar automaticamente o quanto previsto para o IRPJ. Se para o IRPJ
existe previsão legal para se adicionar as despesas consideradas indedutíveis na
apuração de sua base de cálculo, o mesmo não ocorre com a CSLL. Os ajustes ao
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
74

lucro líquido que perfazem a base de cálculo da CSLL são apenas os prescritos
expressamente pela respectiva legislação, de tal sorte que nem todo ajuste previsto
para fins do lucro real tributável pelo IRPJ aplica-se à CSLL. (...)”, acrescenta que
“(...) É, pois, ilegal o lançamento também nesse particular, ao buscar aplicar a glosa
da amortização do ágio também para a CSLL, sem que haja qualquer previsão legal
que sirva de fundamento. (...)” e conclui aduzindo que “(...) verifica-se que não
existe, na legislação, dispositivo que determine a adição à base de cálculo da CSLL
de despesas efetivas, tidas como indedutíveis na apuração do lucro real. Dessa
forma, o lançamento deve ser, nesta parte e por mais esta razão, cancelado (...)”;
(xiv)
“DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS
DA CSLL ACUMULADOS EM PERÍODOS ANTERIORES” – Afirma que “(...) sofreu a
glosa de exclusões oriundas de amortização de ágio, compensação indevida de
prejuízos de anos anteriores e dedução de despesas financeiras com relação aos
anos-calendário de 2011 a 2014, lançamento constituído no processo administrativo
no 16561.720146/2017-14. Como se vê, a glosa das exclusões e compensações em
discussão naquele processo referem-se a anos-calendários imediatamente
anteriores aos períodos de apuração em cobrança na presente lide. (...)”, acrescenta
que “(...) Diante disso, o objeto daqueles lançamentos consubstancia-se em ajustes
relativos aos anos-calendários de 2011 a 2014, o que repercute no objeto dos
presentes autos de infração. Neste passo, o deslinde daquele processo é
fundamental para que se defina o montante de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL acumulados passíveis de compensação, observada a trava de 30%, nos anos-
calendário de 2015 a 2017, sendo este mais um motivo acerca da impossibilidade de
manutenção do presente lançamento. (...)” e conclui aduzindo que “(...) Tudo isso
demonstra que, considerando ainda não haver decisão definitiva nos autos do
processo administrativo no 16561.720146/2017-14, é evidente que não se pode
proceder quanto à cobrança sobre ajustes do valor do prejuízo fiscal da Recorrente,
pois sequer há certeza quanto à existência do crédito tributário em questão. Por
essa razão, além do imediato cancelamento da glosadas compensações efetuadas,
porque decorrentes da improcedente glosa da exclusão da amortização fiscal do
ágio, requer-se, no limite, o sobrestamento destes autos, até que seja proferida
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 16561.720146/2017-14.
(...)”;
(xv)
“DA MULTA QUALIFICADA”, “DA ILEGALIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO” – Afirma que “(...)Em primeiro lugar, é absolutamente nula a
qualificação quanto às compensações de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, uma vez que ausente qualquer motivação a seu respeito, na
medida em que, o arrazoado do lançamento limita-se a discorrer considerações
acerca das exclusões relativas à amortização do ágio fundamentado na expectativa
de rentabilidade futura da Recorrente. Mais absurdo ainda é aventar a cobrança de
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
75

multa qualificada diante da ausência, no TVF, de qualquer fundamento para
imputação de ato fraudulento por parte da Recorrente no que se refere às
compensações de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL de anos
anteriores. O auto de infração se apresenta imprestável para imputar penalidade
quando não há correlação lógica entre o lançamento e a conduta da Recorrente.
(...)”, acrescenta que “(...) Em segundo lugar, as alegações da d. Autoridade
Autuante quanto à suposta ocorrência de sonegação, fraude ou conluio intentadas
ao lançamento relativo à glosa da amortização de ágio, são também absolutamente
infundadas, o que implica a necessidade de desqualificação da multa de ofício in
totum. É evidente, de todas as formas, a inexistência de dolo quando todas as
informações foram públicas e prestadas diligentemente à Receita Federal do Brasil.
Não sendo possível, à época, escolher qualquer outro real adquirente, porquanto
deveria ser aquele que arcou com o custo do investimento! (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) Na realidade, o ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura
da Recorrente não decorreu de qualquer “série de operações societárias”, mas única
e exclusivamente do pagamento de preço aos antigos quotistas da Recorrente, em
valor superior ao seu patrimônio líquido à época da aquisição. NÃO SE TRATA, POIS,
DE UM ÁGIO GERADO OU CRIADO INTERNA OU ARTIFICIALMENTE, MAS DO
RESULTADO LEGALMENTE PREVISTO NUMA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE PARTES INDEPENDENTES E MEDIANTE
PAGAMENTO EFETIVO DE PREÇO EM NUMERÁRIO. (...) Quanto à alegada
incompletude das informações prestadas no curso de fiscalização anterior, a
acusação é absurda na medida em que se atenta penalizar a Recorrente por ato não
fiscalizado. Esse argumento não tem qualquer relação com a fiscalização que
ocorreu nestes autos, sendo provavelmente digitado indevidamente quando da
reprodução tomada de empréstimo de outro processo. Não houve qualquer
incompletude no presente procedimento fiscalizatório, acredita-se que a d.
Delegacia está julgando fiscalização diversa da presente. (...) O único requisito
presente no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96 é a existência de dolo. Destaca-se que
não se trata de qualquer dolo, mas de um dolo específico, previsto nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64, com comprovação de seu tipo subjetivo, conforme reitera a
doutrina especializada (...)”;
(xvi)
“DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA” – Afirma que
“(...) releva notar, a título de argumentação, que as multas de ofício e qualificada
atingem, conjuntamente, a exorbitante percentagem de 150% do valor do imposto,
possuindo caráter nitidamente confiscatório, tendo sido aplicadas arbitrariamente.
Não bastasse, foi lançada a multa isolada de 50%, somando-se um total de 200%.
(...)”, acrescenta que “(...) O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso
Extraordinário no 582.461, submetido à sistemática da Repercussão Geral,
entendeu, de um lado, não ser confiscatória as multas no patamar de até 20% e, de
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
76

outro lado, com base na já consolidada jurisprudência da Corte, entendeu ser
confiscatória as multas em patamar superior ao valor do tributo. (...)” e conclui
aduzindo que “(...) NÃO SE TRATA DE DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DA
NORMA, MAS DO RECONHECIMENTO DE QUE A PENALIDADE NÃO SE APLICA AO
CASO EM TELA – ou seja, trata-se de reconhecer a inaplicabilidade do artigo 44, §1o
da Lei no 9.430/96 à Recorrente, o que não se confunde com eventual manifestação
sobre a inconstitucionalidade da norma. (...)”;
(xvii) “DA ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA PELO SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DE ESTIMATIVAS MENSAIS” –
Afirma que “(...) deve-se reconhecer a ilegalidade da cumulação da multa isolada
decorrente do recolhimento a menor de estimativas mensais (antecipações) e da
multa de ofício referente ao tributo que, ao final do ano, teria deixado de ser pago.
(...)”, acrescenta que “(...) existe impedimento legal. Isso porque, tendo em vista o
princípio da consunção, a aplicação da multa de ofício (prevista no artigo 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96) acaba por absorver a multa isolada (inciso II), de modo que
sua cumulação implicará a dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual
seja, o suposto recolhimento a menor de tributos. Tanto é assim que a matéria foi
objeto da Súmula no 105, aprovada, em 2014, pelo Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais: (...)” e conclui aduzindo que “(...) Em resumo, a concomitância das
multas configura bis in idem, fenômeno vedado pela legislação tributária, de forma
que, na absurda hipótese de manterem-se as glosas aqui combatidas, não deve ser
mantida a aplicação cumulada das multas isolada e de ofício. (...)”; e,
(xviii) “DOS JUROS SOBRE A MULTA” – Afirma que “(...) será a indevida a
imposição de juros de mora sobre a multa, por ausência de previsão legal. (...)”,
acrescenta que “(...) A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício ofende o
disposto no artigo 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430/9648, o qual somente autoriza
tal incidência sobre débitos “decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”. Considerando que o artigo 3°, do CTN
estabelece que as multas não possuem natureza jurídica de tributo, a incidência
deste encargo não encontraria respaldo legal (...)” e conclui aduzindo que “(...)
independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros moratórios não podem
ser aplicados sobre a multa de ofício lançada, seja por falta de previsão legal, seja
porque o enquadramento legal apontado no auto de infração não autoriza a
imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos não pagos
no prazo legal, que sequer se são devidos in casu. (...)”.
DA DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
24.
A matéria ainda não está pacificada no âmbito deste Egrégio Conselho, qual seja, a
possibilidade de dedução do ágio com a utilização de “empresa veículo”.
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
77

25.
Assim sendo, a pergunta que se faz é a seguinte: no caso em análise, a holding era
necessária para a operação ou foi criada unicamente para “gerar o ágio”? Vejamos.
26.
Ab initio, importante esclarecer que a opção do contribuinte pela realização de
investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à
estratégia de negócios não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio.
27.
Olhar de maneira pejorativa a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que
a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de
artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à
realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
28.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de fraude, simulação
ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
29.
De outro lado, passemos a análise da operação descrita pelo auditor-fiscal no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 44/118, parte integrante dos Autos de Infração:
[...] ORGANOGRAMA DO GRUPO SOMOS EDUCAÇÃO
9. O organograma abaixo mostra a estrutura do Grupo SOMOS EDUCAÇÃO em 07/12/2017, data da
assinatura do Termo de Verificação Fiscal (Anexo 43), Capítulo 2, processo de número
16561.720146/2017-14, procedimento de fiscalização de número 08.1.85.00-2016-00108-6, já
encerrado, executado por Auditor-Fiscal na Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes em São Paulo – DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01, que tratou do mesmo
sujeito passivo, mesmo objeto (amortização de ágio), mesmo tributo, relativamente aos períodos
2011 a 2014.

10. O Grupo SOMOS EDUCAÇÃO é oriundo do Grupo ABRIL EDUCAÇÃO de acordo com o Termo de
Verificação Fiscal (Anexo 43), item 2.2, mencionado no parágrafo precedente.
11. Ainda consoante o referido Termo de Verificação Fiscal (Anexo 43), item 2.3, em fevereiro de
2015, a TARPON INVESTIMENTOS assumiu o controle da companhia ao adquirir, da ABRILPAR
PARTICIPAÇÕES, entidade empresária pertencente à família Civita, 40,6% da ABRIL EDUCAÇÃO S.A..
ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
78

12. A controladora da SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A. (sujeito passivo fiscalizado), atual SOMOS
EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54, foi constituída em 30/12/1999, com a denominação
social JVHA PARTICIPACOES S/A, conforme Ficha Cadastral obtida na Jucesp (Anexo 40).
13. No doc. 030.586/02-1, registrado na Jucesp, sessão de 15/02/2002, Ficha Cadastral, consta
alteração do nome empresarial da sociedade para JVVA PARTICIPACOES S.A., conforme ata de
A.G.O/A.G.E. de 20/12/2001 (Anexo 40).
14. No doc. 146.298/04-4, registrado na Jucesp, sessão de 31/03/2004, Ficha Cadastral, consta
alteração do nome empresarial da sociedade para AROEIRA EDUCACAO S.A., conforme ata de A.G.E.
de 27/02/2004 (Anexo 40).
15. No doc. 420.499/07-6, registrado na Jucesp, sessão de 09/11/2007, Ficha Cadastral, consta
alteração do nome empresarial da sociedade para ABRIL EDUCAÇÃO S.A., conforme ata de A.G.E.
de 18/10/2007 (Anexo 40).
16. No doc. 109.418/10-4, registrado na Jucesp, sessão de 29/03/2010, Ficha Cadastral, consta
alteração do nome empresarial da sociedade para ABRILPAR PARTICIPACOES S.A, conforme ata de
A.R.C.A. de 28/02/2010 (Anexo 40).
17. No doc. 308.684/10-2, registrado na Jucesp, sessão de 24/08/2010, Ficha Cadastral, consta
alteração do nome empresarial da sociedade para ABRIL EDUCACAO S.A., conforme ata de A.G.E.
de 23/07/2010 (Anexo 40).
18. No doc. 545.926/15-4, registrado na Jucesp, sessão de 11/12/2015, Ficha Cadastral, consta
alteração do nome empresarial da sociedade para SOMOS EDUCACAO S.A., conforme ata de A.G.E.
de 23/07/2015 (Anexo 40).
19. O diagrama abaixo resume as alterações da denominação social da controladora da SOMOS
(sujeito passivo fiscalizado) e as respectivas datas dos eventos:

GRAFICA E EDITORA ANGLO LTDA., CNPJ 49.323.314/0001-14
Fl. 6139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
79

20. A SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) foi transformada em 05/01/2011, NIRE 35300389379, com
a denominação social GRAFICA E EDITORA ANGLO S.A., em decorrência da alteração do tipo
societário LTDA (NIRE 35201172380) para SOCIEDADE POR AÇÕES, conforme Ficha Cadastral obtida
na Jucesp (Anexo 20).
21. No doc. 302.539/12-8, registrado na Jucesp, sessão de 13/07/2012, na Jucesp, Ficha Cadastral,
consta alteração do nome empresarial da sociedade para SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO
S.A., conforme ata de A.G.E. de 28/06/2012 (Anexo 20).
22. No doc. 287.851/15-1, registrado na Jucesp, sessão de 06/07/2015, Ficha Cadastral, consta
alteração do nome empresarial da sociedade para SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., conforme ata
de A.G.E. de 17/06/2015 (Anexo 20).
23. O diagrama abaixo resume as alterações da denominação social da SOMOS (sujeito passivo
fiscalizado) e as respectivas datas dos eventos:

EMPRESA VEÍCULO GREENTREE EDUCACIONAL S.A. - CNPJ 03.780.042/0001-80
24. A pessoa jurídica em tela foi constituída em 28/03/2000 com a denominação social BLACKTREE
PARTICIPACOES LTDA, cujo capital social inicial era de R$ 1.000,00 (mil reais), com participação de R$
999,00 para EDITORA ABRIL S.A., CNPJ 02.183.757/0001-93, e de R$ 1,00 para ROBERTO CIVITA, CPF
006.890.178-04, conforme Ficha Cadastral obtida na Jucesp (Anexo 21).
PRINCIPAIS REGISTROS NA JUCESP
25. A seguir, os principais registros de arquivamento na Jucesp relacionados ao CNPJ
03.780.042/0001-80 (Anexos 21 e 22).
26. Conforme doc. 115.704/01-2, registrado na Jucesp, sessão de 25/06/2001, Ficha Cadastral, (i) o
nome empresarial da sociedade foi alterado para USINA NET PARTICIPACOES LTDA; (ii) retiraram-se
da sociedade ROBERTO CIVITA e EDITORA ABRILS.A.; (iii) ingressaram na sociedade GTR
ENTRETENIMENTO LTDA., CNPJ 03.555.186/0001-33 (entidade empresária do Grupo ABRIL) e
GIANCARLO FRANCESCO CIVITA, CPF 040.666.108-11, na condição de sócio e de gerente delegado
(Anexo 21).
27. Conforme doc. 072.861/06-0, registrado na Jucesp, sessão de 08/03/2006, Ficha Cadastral,
MARCELO VAZ BONINI, CPF 086.949.108-37, foi eleito para o cargo de diretor da sociedade (Anexo
21).
28. Conforme doc. 124.353/07-1, registrado na Jucesp, sessão de 07/05/2007, Ficha Cadastral,
DOUGLAS DURAN, CPF 541.326.068-72, foi eleito para o cargo de diretor da sociedade (Anexo 21).
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
80

29. Por meio do doc.156.519/09-4, registrado na Jucesp, sessão de 06/05/2009, Ficha Cadastral, foi
alterado o tipo societário de responsabilidade limitada para sociedade anônima de capital fechado
(Anexo 21).
30. Por meio do doc. 100.578/10-0, registrado na Jucesp, sessão de 23/03/2010, Ficha Cadastral, o
capital da sociedade foi alterado de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 202.684.918,00 (duzentos e dois
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais), conforme Ata de A.G.E. de
15/02/2010 (Anexo 22).
31. Por meio do doc. 109.417/10-0, registrado na Jucesp, sessão de 29/03/2010, Ficha Cadastral, o
nome empresarial da sociedade (GREENTREE) foi alterado para ABRIL EDUCAÇÃO S.A., conforme
Ata de A.G.E. de 28/02/2010 (Anexo 22).
32. Por meio do doc. 258.942/10-1, registrado na Jucesp, sessão de 21/07/2010, Ficha Cadastral, foi
aprovada a destituição/renúncia de MARCELO VAZ BONINI, CPF 086.949.108-37, a permanência de
GIANCARLO FRANCESCO CIVITA e de DOUGLAS DURAN e a eleição de MANOEL LUIZ FERRAO DE
AMORIM, CPF 509.274.777-34, como diretores da sociedade, conforme Ata de A.G.E. de 07/06/2010
(Anexo 22).
33. Conforme doc. 260.836/10-2, registrados na Jucesp, sessão de 23/07/2010, e doc. 277.881/10-9,
sessão de 03/08/2010, ambos Ficha Cadastral, foram aprovadas, respectivamente, (i) a emissão de
nota promissória e (ii) a celebração de contratos de fiança, os quais serão, posteriormente,
discutidos neste Termo (Anexo 22).
34. Por meio do doc. 307.896/10-9, registrado na Jucesp, sessão de 23/08/2010, Ficha Cadastral, o
nome empresarial da sociedade (ABRIL EDUCAÇÃO S.A.) foi alterado para GREENTREE
EDUCACIONAL S.A conforme Ata de A.G.E. de 22/07/2010 (Anexo 22).
35. Por meio do doc. 329.496/10-4, registrado na Jucesp, sessão de 10/09/2010, Ficha Cadastral, o
capital da sociedade foi alterado para R$ 302.684.918,00 (trezentos e dois milhões, seiscentos e
oitenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais), conforme Ata de A.G.E. de 30/08/2010 (Anexo 22).
36. Por meio do doc. 361.738/10-9, registrado na Jucesp, sessão de 07/10/2010, Ficha Cadastral, foi
autorizada a 1a Emissão de Debêntures da companhia, conforme Ata de A.G.E. de 30/09/2010
(Anexo 22).
37. Conforme doc. 373.531/10-2, registrado na Jucesp, sessão de 18/10/2010, Ficha Cadastral, foi
arquivado “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e
Outras Avenças” (Anexo 22).
38. Conforme doc. 015.417/11-6, registrado na Jucesp, sessão de 05/01/2011, Ficha Cadastral, foi
aprovada a cisão total da sociedade (Anexo 22).
CONSULTA AO SISTEMA GFIP
39. Consulta efetuada ao sistema GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social), da Receita Federal do Brasil, indica que até a
competência 05/2010, a GREENTREE EDUCACIONAL S.A., CNPJ 03.780.042/0001-80, não possuía
nenhum trabalhador a ela vinculado (Anexo 44).
40. Na competência 06/2010, foram informados dois trabalhadores: MANOEL LUIZ FERRÃO DE
AMORIM, admitido em 07/06/2010 como diretor, não empregado, (CBO 01231 – Anexo 104), e
GISELE NUNES, admitida na função de secretária-executiva bilíngue (CBO 02523 – Anexo 104), código
de movimentação N3 (Anexo 105), que significa que o empregado foi transferido de outra entidade
empresária sem rescisão de contrato de trabalho.
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
81

41. Na competência 07/2010, foram mantidos os mesmos trabalhadores informados na competência
06/2010.
42. Na competência 08/2010, foram mantidos os mesmos trabalhadores informados nas
competências 06 e 07/2010 e foi inclusa em GFIP a trabalhadora ANA CLAUDIA DE SOUZA, CBO
04101 (supervisora administrativa – Anexo 104), código de movimentação N3 (empregado
proveniente de outra entidade empresária sem rescisão de contrato de trabalho - Anexo 105).
43. Na competência 09/2010, foram mantidos os mesmos trabalhadores informados na competência
08/2010 e foi incluso MILTON DA ROCHA CAMARGO, admitido em 13/09/2010 como diretor não
empregado, CBO 1231 (diretor administrativo e financeiro – Anexo 104).
44. Apenas as quatro pessoas apontadas neste tópico aparecem em GFIP como trabalhadores
vinculados ao CNPJ em referência. Não há registro de pagamento de remuneração a outros diretores
da companhia além de MANOEL LUIZ FERRÃO DE AMORIM e MILTON DA ROCHA CAMARGO.
45. A partir da competência 01/2011, não há mais informações de trabalhadores na GFIP da
companhia.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
46. Embora o arquivamento do “Protocolo e Justificação de Cisão Total da Greentree Educacional
S.A. com Versão das Parcelas Cindidas para a Gráfica e Editora Anglo S.À., Editora Ática S.A. e Editora
Scipione S.A.” tenha sido efetuado em sessão de 05/01/2011, na Jucesp, a Assembleia Geral
Extraordinária que o aprovou e que deliberou pela aprovação da cisão total da companhia ocorreu
em 30 de novembro de 2010 (Anexo 29).
47. Os fatos mais relevantes relacionados à GREENTREE, CNPJ 03.780.042/0001-80, relatados neste
Termo, ocorreram entre 15/02/2010 (data da A.G.E. que alterou o capital social da companhia de R$
1.000 para R$ 202.683.918) e 30/11/2010 (data da A.G.E. que aprovou a cisão total da companhia).
AQUISIÇÃO DAS ENTIDADES EMPRESÁRIAS DO GRUPO ANGLO PELO GRUPO ABRIL EDUCAÇÃO
48. Em 6 de julho de 2010, por meio de sua subsidiária integral GREENTREE EDUCACIONAL S.A., CNPJ
03.780.042/0001-80, ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54, adquiriu 100% das quotas de
todas as sociedades do Grupo empresarial ANGLO, as quais eram: (i) SIMÃO E GABRIADES
VESTIBULARES LTDA (ANGLO VESTIBULARES), CNPJ 60.893.138/0001-99; (ii) GRÁFICA E EDITORA
ANGLO LTDA., CNPJ 49.323.314/0001-14; (iii) SIGA EDUCACIONAL LTDA., CNPJ 51.162.758/0001-67;
e (iv) EDITORA ANGLO LTDA., CNPJ 53.121.067/0001-67, (Anexos 11, 17, 30, 34 e 37).
PREÇO DE AQUISIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
49. A cláusula 2.1 do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” (Anexo 11)
estabelecia que a Compradora pagaria aos Vendedores o valor total de R$715.000.000,00
(setecentos e quinze milhões de reais).
50. A cláusula 2.2 do contrato acima mencionado dispunha que o pagamento seria efetuado da
seguinte forma:
i) R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), a título de sinal e princípio de pagamento do Preço de
Compra, até 12 de julho de 2010;
ii) R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), até 12 de agosto de 2010, ajustado na forma prevista
na Cláusula 2.4 do contrato;
iii) R$ 264.750.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais), até
10 de setembro de 2010, ajustado na forma prevista na Cláusula 2.4 do contrato;
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
82

iv) R$ 62.562.500,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
até 12 de setembro de 2011, ajustado na forma prevista na Cláusula 2.4 do contrato;
v) R$ 62.562.500,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
até 12 de setembro de 2012, ajustado na forma prevista na Cláusula 2.4 do contrato;
vi) R$ 62.562.500,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
até 12 de setembro de 2013, ajustado na forma prevista na Cláusula 2.4 do contrato; e
vii) R$ 62.562.500,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
até 12 de setembro de 2014, ajustado na forma prevista na Cláusula 2.4 do contrato.
51. A cláusula 2.5 do contrato estabelecia que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da Data de
Fechamento, a Compradora deveria preparar balanços patrimoniais da Sociedade e das Subsidiárias,
levantados com data base de 6 de julho de 2010, para apurar o valor da Dívida e do Capital
Circulante Líquido naquela data, calculados de acordo com os Princípios Contábeis geralmente
aceitos no Brasil (BRGAAP).
52. A cláusula 2.5.1 do contrato estabelecia que caso o valor da Dívida na data base fosse superior a
0 (zero), o referido valor deveria ser deduzido da Quarta Parcela e, caso o valor da Dívida naquela
data fosse superior à Quarta Parcela, o excedente seria deduzido das demais parcelas do Preço de
Compra.
53. A cláusula 2.4 do contrato estabelecia que as parcelas do Preço de Compra previstas nos incisos
(ii) e (iii) acima seriam ajustadas com base na variação do CDI a partir de 21 de julho de 2010 até a
data do efetivo pagamento; e que as parcelas dos incisos (iv) a (vii) acima, assim como o valor do
ajuste do Preço de Compra previsto na Cláusula 2.5 do contrato, seriam ajustados com base na
variação do CDI a partir de 6 de julho de 2010 até a data do efetivo pagamento.
54. Em 24 de agosto de 2010 foi firmado o “Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de
Quotas e Outras Avenças” (Anexo 45), por meio do qual foram efetuados ajustes em disposições
relativas a fianças bancárias, obrigações referentes ao levantamento de balanços e cálculo da dívida
e do capital circulante líquido.
55. Em 8 de outubro de 2010, foi celebrado o “Segundo Aditamento ao Contrato de Compra e Venda
de Quotas e Outras Avenças” (Anexo 46), por meio do qual as Partes acordaram em proceder
determinados ajustes no Capital Circulante Líquido, sendo apurado o montante de R$ 5.852.101,10
(cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e um reais e dez centavos) como devido aos
Vendedores.
56. O Ajuste do Preço a ser pago aos Vendedores ficou da seguinte maneira:
i) a quantia de R$ 2.876.125,43 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e vinte e cinco
reais e quarenta e três centavos) seria paga até 01 de novembro de 2010, na proporção da
participação de cada Vendedor no capital social da Sociedade à época do acordo (06/07/2010) a
título de saldo de juros sobre capital próprio, apurados até 30/06/2010; e
ii) A quantia de RS 2.975.975,67 (dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e
setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) seria paga aos Vendedores pela Compradora, na
proporção por eles detida no capital social da Sociedade à época (06/07/2010), em até 07 (sete) dias
úteis contados da data do acordo.
57. Em razão do Ajuste do Preço discriminado no parágrafo anterior, item ii, o valor total da
aquisição passou a ser de R$ 717.975.975,67 (setecentos e dezessete milhões, novecentos e
setenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
83

ORIGEM E FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO AMORTIZADO FISCALMENTE
58. Intimado, inicialmente, a justificar a exclusão do valor de R$ 65.039.156,25, a título de "Ágio
Amortizado Anteriormente à Alienação ou Baixa de Investimentos", no LACS – Parte A e no LALUR –
Parte A, em relação ao período de apuração anual de 2016, conforme o Termo de Intimação Fiscal no
1, de 21/06/2019, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) respondeu o que segue, in verbis, (Anexos 1
e 2):
“3. Resposta:
O fundamento econômico do ágio amortizado fiscalmente pela empresa Somos Sistemas de
Ensino S/A, CNPJ 49.323.314/0001-14 (antiga Gráfica e Editora Anglo Ltda.) é a rentabilidade
futura nos termos do inciso III, do art. 386 do RIR/99. Assim, quando da aquisição das
empresas do Grupo Anglo em julho de 2010, havia uma expectativa de rentabilidade futura
das participações adquiridas, com base na quantificação de ganhos futuros esperados em
empreendimentos desta natureza.
O Grupo Anglo, quando da aquisição em 2010, era compreendido pelas seguintes empresas:
Simão Gabriades Vestibulares Ltda. (CNPJ 60.893.138/0001-99), Editora Anglo Ltda. (CNPJ
53.121.067/0001-40), Siga Educacional Ltda. (CNPJ 51.162.758/0001-67) e Gráfica e Editora
Anglo Ltda. (CNPJ 49.323.314/0001-14).
Quanto à origem do direito à dedução fiscal do ágio utilizado pela empresa Somos Sistemas
de Ensino S/A, se faz necessária a explicação dos desdobramentos societários desde a
aquisição dos investimentos do Grupo Anglo até a alocação do investimento dentro da Somos
Educação S.A. (antiga Abril Educação S.A.).
Em julho de 2010 a empresa Greentree Educacional S/A, CNPJ 03.780.042/0001-80 adquiriu o
Grupo Anglo, compreendido por empreendimento relacionados ao segmento educacional.
Em novembro de 2010, em razão de esperados ganhos de sinergia nas áreas administrativas e
de suporte, ocorreu o enxugamento da estrutura societária do Grupo Anglo. As empresas:
Siga Educacional Ltda. e Editora Anglo Ltda. foram incorporadas pela empresa Simão e
Gabriades Vestibulares Ltda. Na mesma data, a empresa Simão e Gabriades Vestibulares Ltda.
foi incorporada pela empresa Gráfica e Editora Anglo Ltda. (atual Somos Sistemas de Ensino
S/A). Assim, todo Grupo Anglo restou centralizado em uma única pessoa jurídica.
O Grupo Anglo era investida direta da empresa Greentree Educacional S/A, a qual em
novembro de 2010, teve seu acervo cindido integralmente e vertido para as seguintes
empresas: Gráfica e Editora Anglo Ltda. (atual Somos Sistemas de Ensino S/A); Editora
Scipione S/A (CNPJ 44.127.355/0001-11) e Editora Ática S/A (CNPJ 61.259.958/0001-96).
A empresa Greentree Educacional S/A. era investida direta da empresa Somos Educação S/A.
(CNPJ 02.541.982/0001-96) até sua extinção por cisão total.
Neste contexto de cisão total da empresa Greentree, as empresas: Gráfica e Editora Anglo
Ltda., Editora Scipione S/A, e Editora Ática S/A as quais absorveram o acervo cindido,
passaram a ser investidas diretas da empresa Somos Educação S/A, CNPJ 02.541.982/0001-
96.
Ilustrativamente, juntamos o desenho do organograma dessas movimentações, em anexo,
documento 01-Apresentação estrutura societária.”
Fl. 6144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
84

59. Posteriormente, em resposta de 22/08/2019 (Anexo 3) ao Termo de Intimação Fiscal no 2, de
30/07/2019, a SOMOS praticamente repetiu o teor da resposta anterior, acrescentando mais
informações a respeito da amortização fiscal do ágio.
DETERMINAÇÃO DO VALOR DO ÁGIO
60. Nas Demonstrações Financeiras em 31/12/2011 relativas à entidade empresária ABRIL
EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54, nota 33, p. 67, (Anexo 47), consta o que segue, in verbis:
“a) Aquisição do Grupo Anglo
Em 6 de julho de 2010, por meio da controlada Greentree Educacional S.A. (Greentree
Educacional), a Companhia adquiriu 100% das quotas representativas do capital social de
cada uma das empresas que formavam o Grupo Anglo: Simão e Gabriades Vestibulares Ltda.
(Anglo Vestibulares); Gráfica e Editora Anglo Ltda.; SIGA Educacional Ltda.; e Editora Anglo
Ltda.
A Companhia recebeu, em 10 de setembro de 2010, a titularidade de todas as quotas das
empresas que formavam o Grupo Anglo. Porém, já a partir de 6 de julho de 2010, data em
que foi assinado o contrato de compra e venda, a Companhia passou a ter controle da
diretoria das empresas e a tomar as suas principais decisões operacionais e financeiras. Por
esse motivo, os resultados do Grupo Anglo passaram a ser consolidados na Companhia a
partir da assinatura do contrato.”
(O negrito é do original)
61. Nas mesmas Demonstrações Financeiras acima mencionadas (Anexo 47), nota 33, p. 67 a 69, são
relacionados os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos relativos à aquisição das
entidades do Grupo ANGLO, discriminando os respectivos valores contábeis e os ajustes de valor
justo efetuados.
62. Desse modo, chegou-se ao valor “Total de ativos líquidos identificáveis” a valores justos igual a
R$ 486.252.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões e duzentos e cinquenta e dois mil reais).
63. O ágio contábil (Goodwill), não amortizável, no montante de R$ 231.178.000,00 (duzentos e
trinta e um milhões e cento e setenta e oito mil reais), originado daquela aquisição, foi atribuído à
lucratividade futura e às economias de escala esperadas da combinação das operações da
Companhia (ABRIL EDUCAÇÃO S.A..-CNPJ 02.541.982/0001-54) e do Grupo ANGLO.
64. Desse modo, chegou-se ao montante de R$ 717.430.000,00 (setecentos e dezessete milhões e
quatrocentos e trinta mil reais) como custo total de aquisição.
65. Como visto no tópico PREÇO DE AQUISIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, acima, o valor informado
nas Demonstrações Financeiras da ABRIL EDUCAÇÃO S.A. relativas a 31 de dezembro de 2011 é
ligeiramente inferior ao valor estipulado em contrato para a operação.
66. Na mesma nota 33 das já mencionadas Demonstrações Financeiras (Anexo 47), a Administração
da Companhia, controladora da SOMOS (sujeito passivo fiscalizado), reconhece um ágio contábil
(Goodwill), não amortizável, e considera o ágio fiscal, no valor de R$ 693.751.000,00 (seiscentos e
noventa e três milhões e setecentos e cinquenta e um mil reais), dedutível para fins de imposto de
renda e contribuição social.
ÁGIO AMORTIZADO (EXCLUÍDO FISCALMENTE)
Fl. 6145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
85

67. A SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., CNPJ 49.323.314/0001-14, sujeito passivo fiscalizado,
excluiu R$ 65.039.156,25 das bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro dos anos 2015, 2016 e 2017, períodos compreendidos neste procedimento de fiscalização.
68. Quanto ao ano de 2015, consta no LALUR – Parte A o valor de R$ 65.039.156,25 excluído a título
de “Ágio Amortizado Anteriormente à Alienação ou Baixa de Investimentos”.
69. Quanto ao ano de 2015, consta no LACS – Parte A o valor de R$ 65.039.156,25 excluído a título
de “Ágio Amortizado Anteriormente à Alienação ou Baixa de Investimentos”.
70. Quanto ao ano de 2016, consta no LALUR – Parte A o valor de R$ 65.039.156,25 excluído a título
de “Ágio Amortizado Anteriormente à Alienação ou Baixa de Investimentos”.
71. Quanto ao ano de 2016, consta no LACS – Parte A o valor de R$ 65.039.156,25 excluído a título
de “Ágio Amortizado Anteriormente à Alienação ou Baixa de Investimentos”.
72. Quanto ao ano de 2017, intimada a informar o valor excluído, no LACS – Parte A e no LALUR –
Parte A (Termo Intimação Fiscal no 8), a SOMOS respondeu que o valor excluído foi de R$
65.039.156,25 (Anexo 15).
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS RELACIONADAS À AQUISIÇÃO DAS ENTIDADES EMPRESÁRIAS DO
GRUPO ANGLO
73. Conforme informação pública contida no “Formulário de Referência” (Anexo 49) referente ao
ano de 2016, documento entregue pela SOMOS EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54, à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tópico 15.7 – Principais operações societárias, identificamos
sete operações societárias, relacionadas com a aquisição das entidades do Grupo ANGLO, as quais
serão descritas a seguir.
74. O 1o Evento informado no Formulário de Referência” (Anexo 49), tópico 15.7 - Principais
operações societárias, Item 01, descreve a operação denominada “Transferência da Greentree”, nos
seguintes termos:
“Em 28 de fevereiro de 2010, a totalidade das ações da Greentree Educacional S.A.
(“Greentree”), então detidas pela Ativic, foi transferida para a Abril Educação S.A.
(“Companhia” ou “Abril Educação”), que, por sua vez, conferiu à Greentree as participações
por ela detidas na Editora Ática S.A. (“Editora Ática”) e na Editora Scipione S.A. (“Editora
Scipione”).”
(O sublinhado é do original)
75. A ATIVIC S.A., CNPJ 02.291.096/0001-10, era, à época, uma holding controlada pela Família Civita
(Anexo 93, Ficha 60 – Identificação de Sócios ou Titular).
76. Anteriormente à operação descrita no 1o Evento, a ATIVIC era titular da totalidade das ações da
GREENTREE (Anexo 97, Ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular), e a ABRIL EDUCAÇÃO era
controladora direta da EDITORA ÁTICA e da EDITORA SCIPIONE (Anexo 94, Ficha 62 – Participação
Permanente em Coligada ou Controladas) e (Anexos 95 e 96, Ficha 60 - Identificação de Sócios ou
Titular).
77. O organograma a seguir representa a situação em 27 de fevereiro de 2010, conforme o Termo de
Verificação Fiscal (Anexo 43), item 11.6.
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
86

78. Como resultado da operação descrita no Evento no 1, a ABRIL EDUCAÇÃO passou a ser titular
direta da totalidade das ações de emissão da GREENTREE antes detidas pela ATIVIC e passou a ser
acionista indireta, por meio da GREENTREE, da EDITORA ÁTICA e da EDITORA SCIPIONE. O efeito
prático da operação é a colocação de uma pessoa jurídica interposta entre a ABRIL EDUCAÇÃO e
suas controladas EDITORA ÁTICA e EDITORA SCIPIONE.
79. O organograma a seguir representa a situação em 28 de fevereiro de 2010:
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
87

80. A operação descrita neste item serviu para capitalizar a GREENTREE (na data ainda denominada
USINA NET), que passou de um capital social de R$ 1.000,00 para R$ 202.684.918,00, mediante a
conferência de ações que sua agora controladora, ABRIL EDUCAÇÃO, possuía da EDITORA ÁTICA e da
EDITORA SCIPIONE, avaliadas em R$ 202.683.918,00 (Anexos 41 e 22, doc. 100.578/10-0).
81. Esta operação de capitalização da GREENTREE antecede a operação de aquisição das entidades
empresárias do Grupo ANGLO. A GREENTREE não dispunha de capital para bancar a operação nem
de garantias para buscar financiamento no mercado. A operação de capitalização, sem despender
efetivamente nem ao menos um real, buscou criar a aparência, como será demonstrado mais
adiante, de que a entidade tivesse porte suficiente para captar no mercado o montante necessário
para bancar a operação de aquisição do Grupo ANGLO.
82. Em que pese já tenha sido comentado no tópico EMPRESA VEÍCULO GREENTREE EDUCACIONAL
S.A. - CNPJ 03.780.042/0001-80, destacam-se novamente algumas informações da Ficha Cadastral da
GREENTREE na Jucesp:
1) registro, em sessão de 06/05/2009, da Ata da Assembleia Geral de constituição da entidade
empresarial USINA NET PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 03.780.042/0001-80, transformada do
NIRE 35216209942, que pertencia à USINA NET PARTICIPACOES LTDA, em decorrência de
alteração do tipo societário de responsabilidade limitada para sociedade anônima, capital
fechado, (Anexos 21 e 22);
2) o capital social, totalmente subscrito e integralizado, era de R$ 1.000,00 (mil reais), (Anexo
21);
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
88

3) por meio do doc. 109.417/10-0, registrado na Jucesp, sessão de 29/03/2010, o nome
empresarial da sociedade é alterado para ABRIL EDUCAÇÃO S.A., conforme Ata de A.G.E. de
28/02/2010 (Anexo 22);
4) por meio do doc. 307.896/10-9, registrado na Jucesp, sessão de 23/08/2010, o nome
empresarial da sociedade é alterado para GREENTREE EDUCACIONAL S.A conforme Ata de
A.G.E. de 22/07/2010 (Anexo 22);
83. o diagrama abaixo resume as alterações da denominação social da GREENTREE e as respectivas
datas dos eventos:

84. Na análise dos eventos acima descritos, desperta a atenção o fato de que o nome empresarial
ABRIL EDUCAÇÃO foi utilizado por mais de uma entidade do Grupo durante o ano de 2010:
1) em 28 de fevereiro de 2010, GREENTREE, ainda denominada USINA NET, passou a ser
controlada da ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ 02.541.982/0001-54);
2) na mesma data, 28 de fevereiro de 2010, ocorreu a A.G.E. que alterou o nome empresarial
de USINA NET PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 03.780.042/0001-80) para ABRIL EDUCAÇÃO S.A.;
3) ainda em 28 de fevereiro de 2010 ocorreu a A.G.E. que alterou o nome empresarial de
ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ 02.541.982/0001-54) para ABRILPAR PARTICIPAÇÕES S.A.;
4) em 22 de julho de 2010, ocorreu a A.G.E. que alterou o nome empresarial de ABRIL
EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ
03.780.042/0001-80) para GREENTREE EDUCACIONAL S.A.;
5) em 23 de julho de 2010 ocorreu a A.G.E. que alterou o nome empresarial de ABRILPAR
PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 02.541.982/0001-54) novamente para ABRIL EDUCAÇÃO S.A..
85. Portanto, além da operação de capitalização da sociedade de CNPJ 03.780.042/0001-80, na
época ainda denominada USINA NET, sem o aporte de moeda corrente, um segundo fato deve ser
destacado naquela operação: no dia 28 de fevereiro de 2010, a entidade empresária ABRIL
EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ 02.541.982/0001-54), controladora da Editora Ática e da Editora Scipione,
teve seu nome empresarial alterado e perdeu suas editoras controladas (Ática e Scipione); na
mesma data surgiu a entidade ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ 03.780.042/0001-80), nova
controladora das Editoras Ática e Scipione. Os efeitos destes fatos no fluxo de caixa da sociedade
que, formalmente, celebrou o contrato de aquisição do Grupo ANGLO serão discutidos em tópico
mais adiante deste Termo.
Fl. 6149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
89

86. No entanto, de antemão, deve ser destacado que na data da celebração do “Contrato de Compra
e Venda de Quotas e Outras Avenças”, em 06 de julho de 2010, os fatos mencionados no item
anterior continuavam provocando efeitos, ou seja, o referido contrato foi firmado entre os sócios
das entidades empresárias do Grupo ANGLO e da ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 03.780.042/0001-80,
controladora das Editoras Ática e Scipione, e que, alguns dias depois, em 22 julho de 2010, a
compradora teria seu nome empresarial alterado para GREENTREE EDUCACIONAL S.A. (Anexo 26).
87. A preocupação em promover a alteração do nome empresarial da sociedade de CNPJ
03.780.042/0001-80, antes da celebração do contrato, é um indicativo de que as tratativas do
negócio jurídico, compra e venda de quotas das entidades empresárias do Grupo ANGLO, foram
efetuadas em nome do Grupo ABRIL EDUCAÇÃO.
88. O 2o Evento informado no “Formulário de Referência”, tópico 15.7 - Principais operações
societárias, Item 02, (Anexo 49), descreve a operação denominada “Aquisição do Anglo”, nos
seguintes termos:
“Em 6 de julho de 2010, por meio da Greentree, então subsidiária integral da Companhia, nos
termos do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, adquirimos 100% das
quotas de todas as sociedades do Anglo, quais sejam: Editora Anglo, Anglo Vestibulares,
Gráfica e Editora Anglo e Siga.”
89. Conforme a 21a Alteração Contratual da entidade SIMÃO GABRIADES VESTIBULARES LTDA,
datada de 10 de setembro de 2010 e registrada na Jucesp em sessão de 14 de outubro de 2010
(Anexo 30), o controle da sociedade foi transferido para a entidade GREENTREE EDUCACIONAL S/A, e
a denominação dela, alterada para ANGLO VESTIBULARES LTDA. Os organogramas dos quadros 08 e
09, abaixo, retratam as participações societárias imediatamente antes e após as referidas alterações:

90. Conforme a 5a Alteração Contratual da entidade EDITORA ANGLO LTDA, datada de 10 de
setembro de 2010 e registrada na Jucesp em sessão de 14 de outubro de 2010 (Anexo 34), o
controle da sociedade foi transferido para a entidade GREENTREE EDUCACIONAL S/A. Como sócio
não controlador permaneceu a entidade empresária SIMÃO GABRIADES VESTIBULARES LTDA., que
passou a ser denominada ANGLO VESTIBULARES LTDA, controlada da GREENTREE EDUCACIONAL
Fl. 6150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
90

S/A. Os organogramas dos quadros 10 e 11, a seguir, retratam as participações societárias
imediatamente antes e após a referida alteração.

91. De acordo com a 12a Alteração Contratual da entidade SIGA EDUCACIONAL LTDA, datada de 10
de setembro de 2010 e registrada na Jucesp em sessão de 14 de outubro de 2010 (Anexo 37), os
sócios pessoas físicas deixaram a sociedade e nela ingressou a entidade GREENTREE EDUCACIONAL
S/A, a qual passou a controlar indiretamente a sociedade, visto que a sócia majoritária era sua
controlada direta. Os organogramas dos quadros 12 e 13, abaixo, retratam as participações
societárias imediatamente antes e após a referida alteração:

92. Nos termos da 19a Alteração Contratual da entidade empresária GRÁFICA E EDITORA ANGLO
LTDA, datada de 10 de setembro de 2010 e registrada na Jucesp em sessão de 14 de outubro de
2010 (Anexo 17), os sócios pessoas físicas deixaram a sociedade e nela ingressou a entidade
GREENTREE EDUCACIONAL S/A, a qual passou a controlar indiretamente a sociedade, visto que a
sócia majoritária era sua controlada direta. Os organogramas dos quadros 14 e 15, abaixo, retratam
as participações societárias imediatamente antes e após a referida alteração:
Fl. 6151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
91

93. O quadro a seguir, oriundo do “Formulário de Referência”, tópico 15.7 - Principais operações
societárias, Item 02, (Anexo 49), apresenta o organograma do grupo societário resultante das
operações de transferência do controle societário da GREENTREE e da aquisição das entidades do
Grupo ANGLO:

94. O 3o Evento informado no Formulário de Referência”, tópico 15.7 - Principais operações
societárias, Item 03, (Anexo 49), descreve a operação denominada “Aporte de Capital na
Companhia” (ABRIL EDUCAÇÃO S.A. – CNPJ 02.541.982/0001-54), nos seguintes termos:
“Em 27 de julho de 2010, a Companhia recebeu aporte de R$100,00 milhões, mediante
emissão de 98.231.828 novas ações, subscritas e integralizadas pela Família Civita, de modo
Fl. 6152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
92

que a Abrilpar, controlada direta da Ativic, teve sua participação diluída para 35,74%, ficando
a Família Civita com os 64,26% restantes.”
95. Cerca de um mês após o evento acima descrito, ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-
54, única acionista da GREENTREE, efetuou um aporte de capital de exatos R$100.000.000,00 (cem
milhões de reais) na companhia. Conforme Ata da A.G.E que aprovou esse aumento de capital,
datada de 30 de agosto de 2010 e registrada na Jucesp em sessão de 10/09/2010 (Anexo 27), o
montante de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) foi integralizado no ato em moeda corrente
nacional.
96. Com o aumento acima descrito, o capital social da GREENTREE passou a ser de R$
302.684.918,00, constituído da seguinte forma: R$ 1.000,00 do capital social original da sociedade;
R$ 202.683.918,00 composto pelas ações da EDITORA ÁTICA e EDITORA SCIPIONE transferidas pela
ABRIL EDUCAÇÃO S.A., controladora da GREENTREE (operação descrita no 1o Evento), e pelo
aumento do capital social em R$ 100.000.000,00, integralizado em moeda corrente nacional
(operação descrita no 3o Evento).
97. Os Eventos 4o, 5o, 6o e 7o ocorreram em 30 de novembro de 2010. Assim, para efeito de facilitar
a visualização das alterações promovidas, o quadro 16, a seguir, apresenta as relações societárias da
GREENTREE imediatamente antes da ocorrência daqueles eventos:

98. O 4o Evento informado no Formulário de Referência”, tópico 15.7 - Principais operações
societárias, Item 04, (Anexo 49), descreve a operação intitulada “Aumento de Capital do Anglo
Vestibulares”, da seguinte forma:
“Em 30 de novembro de 2010, foi aprovado aumento do capital social do Anglo Vestibulares,
no montante de R$ 809.980,00, de modo que o capital social passou de R$1,0 milhão para
R$1.809.980,00, mediante a emissão de 80.998 novas quotas, totalmente subscritas e
integralizadas pela Greentree por meio da conferência da totalidade da participação
societária que ela detinha (i) na Editora Anglo; (ii) na Gráfica e Editora Anglo; e (iii) na Siga, de
modo que (a) a Greentree passou a deter 100% do capital social do Anglo Vestibulares; (b) o
Anglo Vestibulares passou a deter 100% da Editora Anglo, da Gráfica e Editora Anglo; e da
Siga”.
99. Vide Anexos 18, 31, 35 e 38.
Fl. 6153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
93

100. Tendo em vista que o aumento do capital social da ANGLO VESTIBULARES foi efetuado com
participações societárias em outras entidades empresárias, não houve desembolso monetário
efetivo da GREENTREE.
101. O quadro 17, a seguir, apresenta as relações societárias da GREENTREE após a ocorrência do 4o
evento:

102. O 5o Evento informado no Formulário de Referência”, tópico 15.7 - Principais operações
societárias, Item 05, (Anexo 49), descreve a operação denominada “Incorporação da Editora Anglo e
da Siga pelo Anglo Vestibulares”, nos seguintes termos:
“Em 30 de novembro de 2010, foram aprovadas as incorporações da Siga e da Editora Anglo
pelo Anglo Vestibulares. Referidas incorporações não resultaram em aumento do capital
social do Anglo Vestibulares, uma vez que as sociedades incorporadas eram totalmente
detidas por aquela sociedade”
103. Vide Anexos 32, 36 e 39.
104. O quadro 18, a seguir, apresenta as relações societárias da GREENTREE após a ocorrência do 4o
e 5o eventos:

Fl. 6154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
94

105. O 6o Evento informado no Formulário de Referência”, tópico 15.7 - Principais operações
societárias, Item 06, (Anexo 49), descreve a operação denominada “Incorporação do Anglo
Vestibulares pela Gráfica e Editora Anglo”, nos seguintes termos:
“Em 30 de novembro de 2010, foi aprovada a incorporação da totalidade do patrimônio
líquido do Anglo Vestibulares pela Gráfica e Editora Anglo. Como resultado da incorporação, a
Greentree subscreveu aumento do capital social da Gráfica e Editora Anglo, que foi por ela
integralizado por meio da versão do acervo líquido incorporado pela Gráfica e Editora Anglo,
de modo que a Greentree passou a deter 100% do capital social da Gráfica e Editora Anglo”.
106. Vide Anexos 19 e 33.
107. O quadro 19, a seguir, apresenta as relações societárias da GREENTREE após a ocorrência do 4o,
5o e 6o eventos:

108. O 7o Evento informado no Formulário de Referência”, tópico 15.7 - Principais operações
societárias, Item 07, (Anexo 49), descreve a operação denominada “Cisão Total da Greentree”, nos
seguintes termos:
“Em 30 de novembro de 2010, foi aprovada a cisão total da Greentree, com versão do acervo
cindido para três empresas, quais sejam: Gráfica e Editora Anglo, Editora Ática e Editora
Scipione, subsidiárias diretas da Greentree, com a consequente extinção da Greentree.
Referida cisão total não resultou em aumento de capital social da Editora Ática e da Editora
Scipione, uma vez que estas incorporaram somente o acervo cindido relacionado às
participações detidas nelas próprias pela Greentree. A Gráfica e Editora Anglo foram vertidos,
além da participação detida nela própria pela Greentree, outros bens, direitos, obrigações e
deveres não atrelados à referida participação (incluindo a dívida relacionada à 1a Emissão de
Debêntures da Greentree), de forma que a Gráfica e Editora Anglo teve seu capital social
aumentado no montante correspondente ao valor total do acervo líquido a ela vertido,
deduzido o valor da participação anteriormente detida pela Greentree. As ações da Editora
Ática, Editora Scipione e Gráfica e Editora Anglo, anteriormente detidas pela Greentree,
foram canceladas, tendo sido emitidas novas ações por cada uma delas que foram entregues
à Companhia”
109. Vide Anexo 29.
Fl. 6155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
95

110. O quadro 20, a seguir, mostra o resultado dos eventos societários que envolveram a
GREENTREE, sua controladora e suas controladas, ocorridos em 30 de novembro de 2010:

PAGAMENTOS (DESEMBOLSOS) RELATIVOS À OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS ENTIDADES
EMPRESÁRIAS DO GRUPO ANGLO
VALORES PAGOS PELA GREENTREE
111. Em razão (i) do Termo de Intimação Fiscal no 3 e da correspondente Resposta de 21/02/2020
(Anexo 4 – doc. 2) e (Anexo 5 - doc 2); (ii) do Termo de Intimação Fiscal no 4, Solicitação I, item 2.3,
Solicitação II, item 4.3, Solicitação III, item 6.3, Solicitação IV, item 8.3, e da correspondente Resposta
de 24/04/2020 (Anexo 6 – doc. 1) e (Anexo 7 – doc. 1); (iii) do Termo de Intimação Fiscal no 5,
Solicitação I, itens 3.1, 3.2, e da Resposta de 07/07/2020 (Anexo 8 - docs 1 e 2),. 1) (Anexo 9 doc. 1) e
(Anexo 10) e da Resposta de 08/09/2020 (Anexo 12 – doc. 1) e (Anexo 13, doc 1); e (iv) do Termo de
Intimação Fiscal no 6 e da Resposta de 15/10/2020 (Anexo 14), verificou-se que, em relação à
aquisição das entidades empresárias do Grupo ANGLO feita pela ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ
02.541.982/0001-54, por meio de sua subsidiária integral GREENTREE EDUCACIONAL S.A., CNPJ
03.780.042/0001-80, a referida GREENTREE fez pagamentos ao Emilio Gabriades, ao Guilherme
Faiguenboim, à Irene Faiguenboim e ao Banco de Investimentos Credit Suisse, nos valores e datas
indicados nos diagramas a seguir.
Fl. 6156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
96

VALORES PAGOS PELA GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA., CNPJ 49.323.314/0001-14
112. Em razão dos mesmos termos de intimação e respostas mencionadas no parágrafo precedente,
verificou-se que a GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA., CNPJ 49.323.314/0001-14, fez também fez
pagamentos ao Emilio Gabriades, ao Guilherme Faiguenboim, à Irene Faiguenboim e à FGH
PARTICIPAÇÕES LTDA, nos valores e datas indicados nos diagramas a seguir.

Fl. 6157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
97

FONTES DE FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS ENTIDADES EMPRESÁRIAS DO
GRUPO ANGLO
113. Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 005 (Anexo 50), lavrado pela autoridade fiscal
(Auditor-Fiscal) que executou o procedimento de fiscalização de número 08.1.85.00-2016-00108-6,
já encerrado, na Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes em São
Paulo – DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) foi intimada a
informar se houvera, em relação ao ágio pago pelo Grupo ABRIL EDUCAÇÃO na aquisição das
entidades do Grupo ANGLO, o efetivo desembolso daquele montante (pagamento/saída de caixa) e
a apresentar, em caso afirmativo, a documentação que comprovasse as seguintes etapas da
operação:
1) identificação da sociedade que efetuou tal desembolso;
2) efetiva entrada e saída dos recursos relacionados à aquisição da participação;
3) identificação do(s) recebedor(es) desses recursos, indicando, inclusive, o valor pago a cada
recebedor.
114. Em 24 de março de 2017, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) prestou os seguintes
esclarecimentos em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 005 (Anexo 51):
“Resposta: a sociedade que desembolsou os recursos para aquisição da participação
societária foi GREENTREE EDUCACIONAL S/A (CNPJ No 03.780.042/0001-80), adquirente no
negócio, sendo que, após sua extinção por cisão, os desembolsos passaram a ser feitos por
sua sucessora, GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA (atual SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A, ora
Intimada).
A esse respeito, dois esclarecimentos se fazem necessários. O primeiro deles é chamar a
atenção para o fato de que a adquirente (CNPJ No 03.780.042/0001-80) sofreu duas
alterações de denominação: originariamente denominada USINA NET PARTICIPAÇÕES S/A,
denominava-se ABRIL EDUCAÇÃO S/A entre 28/02/2010 e 22/07/2010, quando passou a se
Fl. 6158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
98

denominar GREENTREE EDUCACIONAL S/A, conforme sua ficha cadastral obtida junto à
JUCESP (doc.01). Outro esclarecimento diz respeito à razão pela qual os pagamentos
posteriores a novembro/2010 foram realizados pela GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA (atual
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A, ora Intimada): como se verifica do item 2.1. do "Protocolo
e Justificação de Cisão Total da Greentree Educacional S.A.", já entregue à Fiscalização, todos
os passivos relativos à aquisição foram transferidos à Intimada mediante incorporação de
parte do acervo líquido cindido.
Os recursos para tais pagamentos foram originariamente captados pela adquirente,
GREENTREE EDUCACIONAL S/A, por meio de emissão de debêntures (doc. 02) e nota
promissória (doc. 03), ambos emitidos em nome da adquirente. Além disso, também houve a
contratação de fiança, junto a instituições financeiras, de sua obrigação perante os
vendedores das participações societárias (doc. 04), tendo constado justamente a GREENTREE
EDUCACIONAL S/A como afiançada pelas instituições financeiras, uma vez que foi ela a
adquirente do negócio.
Os recursos, conforme comprovantes anexados (doc. 05), foram pagos aos vendedores das
participações societárias, a saber, Srs. Emílio Gabríades, Guilherme Faiguenboim e Irene
Faigueboim, ou a pessoas por ele indicadas para receber determinadas parcelas do preço,
como foi o caso da FGH Participações Ltda., indicada pelo Sr. Emílio para receber parte dos
pagamentos (doc. 06)”.
115. É de destacar, a seguir, trecho específico da resposta apresentada em relação ao Termo de
Intimação Fiscal no 005:
“Os recursos para tais pagamentos foram originariamente captados pela adquirente,
GREENTREE EDUCACIONAL S/A, por meio de emissão de debêntures (doc. 02) e nota
promissória (doc. 03), ambos emitidos em nome da adquirente. Além disso, também houve a
contratação de fiança, junto a instituições financeiras, de sua obrigação perante os
vendedores das participações societárias (doc. 04), tendo constado justamente a GREENTREE
EDUCACIONAL S/A como afiançada pelas instituições financeiras, uma vez que foi ela a
adquirente do negócio.”
116. Em relação à primeira fonte de financiamento da operação de aquisição do Grupo ANGLO, é
sabido que a Assembleia Geral Extraordinária (A.G.E.) da GREENTREE aprovou a emissão de uma
Nota Promissória pela Sociedade, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, no
valor de R$ 264.750.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais),
conforme ata da A.G.E., datada de 01 de julho de 2010 e registrada na Jucesp em sessão de 23 de
julho de 2010 (Anexo 25).
117. É importante ressaltar que, à época da emissão da referida Nota Promissória, a denominação
social da GREENTREE, CNPJ 03.780.042/0001-80, era ABRIL EDUCAÇÃO S.A., que, alguns meses
antes, como visto anteriormente, era o nome empresarial de sua controladora direta.
118. Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 010 (Anexo 83), lavrado pelo Auditor-Fiscal que
executou o procedimento de fiscalização de número 08.1.85.00-2016-00108-6, já encerrado, na
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes em São Paulo –
DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) foi intimada a
identificar o subscritor (investidor) da Nota Promissória da 1a Emissão de ABRIL EDUCAÇÃO S.A. no
valor de R$ 264.750.000,00 e a informar o valor total devido e a data do resgate da Nota
Promissória.
119. Em resposta à intimação (Anexo 84), a SOMOS limitou-se a responder o que segue:
Fl. 6159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
99

“De acordo com a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Abril Educação S.A. (então
denominação da Greentree Educacional, CNPJ 03.780.042/0001-80) de 01 de julho de 2010
(doc. 01), foi emitida uma única nota promissória no montante de R$ 264.750.000,00, sob a
forma cartular, e depositada junto ao Banco Bradesco S.A.”
120. Não tendo sido identificado o investidor que subscreveu a referida Nota Promissória, pela
análise do “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob o Regime de
Garantia Firme de Colocação, de Nota Promissória Comercial da Primeira Emissão da Abril Educação
S.A.” (Anexo 53), documento apresentado em resposta ao TIF no 005, é de presumir que foi exercida
a Garantia Firme de Colocação, junto ao Coordenador Líder, Banco Bradesco BBI S.A., nos termos das
Cláusulas 5.1 e 5.2 do referido documento, abaixo transcritas:
“4.4. O prazo máximo de colocação das Notas Promissórias será de até 1 (um) dia útil contado
a partir do registro das Notas Promissórias no Módulo NOTA (“Prazo de Colocação”)”.
[...]
5.1. Observadas as Condições Precedentes, o Coordenador Líder obriga-se a realizar a Oferta
Restrita da Nota Promissória em regime de garantia firme de distribuição, que corresponderá
à colocação de R$ 264.750.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões de reais) referente à
Nota Promissória ("Garantia Firme").
5.2. Ao final do prazo estabelecido no item 4.4. acima, caso a Nota Promissória objeto de
Garantia Firme não tenha sido colocada junto aos Investidores Qualificados, o Coordenador
Líder estará obrigado a subscrever e integralizar a Nota Promissória não colocada no âmbito
da Oferta Restrita, nos termos do item 5.1. acima”.
(O sublinhado é do original)
121. A seguir, é transcrita a “cláusula da garantia” do Contrato (Anexo 53) acima mencionado:
“2.10. Garantia: a Nota Promissória contará com aval das Garantidoras, a ser aposto na
cártula da Nota Promissória, as quais responderão como principais pagadoras e devedoras
solidárias da dívida total representada pela Nota Promissória ("Garantia").”
(O negrito e o sublinhado são do original)
122. Conforme se vê no referido Contrato (Anexo 53), as Garantidoras designadas e principais
pagadoras da dívida eram as entidades ATIVIC S.A., EDITORA ATICA S.A. e EDITORA SCIPIONE S.A.
123. É evidente que uma entidade com o perfil da GREENTREE, à época ainda denominada ABRIL
EDUCAÇÃO S.A., não conseguiria celebrar contrato com alguma instituição financeira, para
distribuição pública de Nota Promissória, de valor superior a R$ 264 milhões, sem que tal instituição
financeira tivesse sólidas garantias de pagamento desse valor no resgate da Nota.
124. Dessa forma, sem as garantias oferecidas pela, naquele momento, controladora indireta
(ATIVIC), e pelas, circunstancialmente e artificialmente, controladas (ATICA e SCIPIONE), é bem
razoável supor que a GREENTREE não conseguiria a Garantia Firme de colocação da referida Nota
Promissória.
125. De fato, o papel exercido pela GREENTREE naquela operação parece ser o de interposição entre
a instituição financeira e a entidade que realmente iria suportar o ônus daquela dívida.
126. A segunda fonte de financiamento da operação de aquisição do Grupo ANGLO, conforme a
Resposta apresentada em relação ao Termo de Intimação Fiscal no 005, foi a 1a Emissão de
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
100

Debêntures da GREENTREE, aprovada em 30 de setembro de 2010, conforme Ata de A.G.E.,
registrada na Jucesp em sessão de 07 de outubro de 2010 (Anexo 28).
127. A mencionada 1a Emissão de Debêntures apresentava garantias fidejussórias, que são aquelas
prestadas por pessoas, e não por bens. Assim sendo, em caso de descumprimento de determinada
obrigação, a satisfação do débito seria garantida por uma terceira pessoa, que não o devedor, por
meio de aval ou fiança.
128. De acordo com a Ata da A.G.E. (Anexo 28), a emissão teve o valor total de R$ 264.750.000,00, e
os recursos captados tinham como destinação o pagamento integral da Nota Promissória da 1a
Emissão da Sociedade.
129. Os subscritores da 1a Emissão de Debêntures da GREENTREE foram as instituições financeiras
BANCO BRADESCO S.A. e HSBC BANK BRASIL S.A – Banco Múltiplo.
130. É transcrita a seguir a “cláusula das garantias” aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária,
de 30 de setembro de 2010, da GREENTREE:
“(i) Garantias: para assegurar o cumprimento das obrigações da Sociedade decorrentes da
Emissão, as Debêntures serão garantidas: (i) por alienação fiduciária da totalidade de quotas
emitidas por Simão e Gabriades, cuja titularidade foi cedida e transferida à Sociedade por
meio da Vigésima Primeira Alteração do Contrato Social da Simão e Gabriades Vestibulares
Ltda., em fase de registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP na data
de realização desta assembleia, bem como (ii) por garantias fidejussórias (fianças) a serem
prestadas pela (1) Abril Educação S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.° 7.221, 24° andar, Setor A,
Pinheiros, Inscrita no CNPJ/MF 02.541.982/0001-54; pela (2) Editora Ática S.A., sociedade por
ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Otaviano Alves de
Lima, n.° 4.400, 7o andar, Ala A, Nossa Senhora do Ó, inscrita no CNPJ sob o n.°
61.259.958/0001- 96; pela (3) Editora Scipione S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Otaviano Alves de Lima, n.° 4.400, 7o andar,
Ala B, Nossa Senhora do Ó, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 44.127.355/0001- 11; e pela (4)
Ativic S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas, n.° 7.221, 23° andar, Setor D, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.° 02.291.096/0001¬10 (em conjunto referidas como "Garantidoras”)”.
(O negrito e o sublinhado são do original)
131. Constata-se na Ata da A.G.E. (Anexo 28) garantia adicional que consiste na alienação fiduciária
da totalidade das quotas da SIMÃO E GABRIADES VESTIBULARES LTDA, CNPJ 60.893.138/0001-99,
transferida para o controle da sociedade, exatamente pela operação que a 1a Emissão de
Debêntures pretendia financiar.
132. Constam também da Ata da A.G.E. (Anexo 28) que as obrigações decorrentes da emissão das
debêntures seriam objeto de garantias fidejussórias prestadas pelas seguintes pessoas jurídicas:
ABRIL EDUCAÇÃO S.A., controladora direta da Greentree; EDITORA ÁTICA, controlada direta da Abril
Educação S.A até 27 de fevereiro de 2010 e controlada indireta entre 28 de fevereiro de 2010 a 29
de novembro de 2010; EDITORA SCIPIONE, controlada direta da Abril Educação S.A até 27 de
fevereiro de 2010 e controlada indireta entre 28 de fevereiro de 2010 a 29 de novembro de 2010; e
ATIVIC S.A., holding controlada pela Família Civita e que até 27 de fevereiro de 2010 era a
controladora direta da Greentree.
133. Dessa forma, tanto a operação de transferência do controle acionário das editoras ATICA e
SCIPIONE para a GREENTREE quanto a transferência das quotas das entidades empresárias do Grupo
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
101

ANGLO para a GREENTREE, operações intrinsecamente relacionadas, somente puderam ser
viabilizadas mediante participação efetiva da ATIVIC S.A. e da ABRIL EDUCAÇÂO S.A..
134. Ainda, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 005, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado)
menciona a contratação de fianças bancárias, tendo a GREENTREE como afiançada, para efeito de
vinculá-la como a adquirente do negócio celebrado com o Grupo ANGLO.
135. A execução do negócio de aquisição das entidades empresárias do Grupo ANGLO exigiu a
contratação de fianças bancárias (Anexos 54 a 82), emitidas em favor de Emilio Gabriades,
Guilherme Faiguenboim e Irene Faiguenboim, sócios anteriores das entidades do Grupo ANGLO. O
Banco BRADESCO S.A. emitiu cartas de fiança no valor total de R$ 167.667.500,00 (Anexos 54 a 66)
enquanto o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, R$ 82.585.500,00 (Anexos 67 a 82)
136. Consta do “Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Garantias e Outras Avenças”
(Anexo 54), firmado entre a GREENTREE e o BANCO BRADESCO S.A., a designação de ATIVIC S.A.,
EDITORA ATICA S.A. e EDITORA SCIPIONE S.A. como avalistas da nota promissória de garantia e
devedores solidários da afiançada GREENTREE EDUCACIONAL S.A. Essa 2a Nota Promissória tinha o
valor de R$ 209.584.375,00, correspondente a 125% do valor da fiança contratada (item 8 do
Contrato).
137. Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 011 (Anexo 85), lavrado pelo Auditor-Fiscal que
executou o procedimento de fiscalização de número 08.1.85.00-2016-00108-6, já encerrado, na
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes em São Paulo –
DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) foi intimada a
esclarecer o propósito específico da cisão total da GREENTREE EDUCACIONAL S.A.
138. É transcrita abaixo a Resposta, datada de 23 de agosto de 2017 (Anexo 86):
“Em primeiro lugar, convém ressaltar que o "Grupo Somos", a que pertence a contribuinte
ora Intimada, não possui qualquer relação com o "Grupo Abril', designação genérica dos
antigos controladores das empresas mencionadas no curso dessa Fiscalização.
A respeito da cisão total da Greentree Educacional S.A., seu propósito específico foi
exatamente aquele constante do Protocolo de Justificação de Cisão, entregue à fiscalização
na data de 21/11/2016 e que se encontra devidamente juntado ao processo.
Isso porque, após a simplificação do arranjo societário das empresas adquiridas (que
resultaram numa única sociedade), bem como da conclusão das negociações com os
vendedores, a Greentree Educacional S.A. concluiu os objetivos pelos quais foi constituída,
notadamente relacionados à prospecção e à aquisição de novos negócios no ramo
educacional, além da necessária captação de recursos no mercado para tanto.
Concluídas as suas finalidades, isto é, prospectar oportunidades negociais, captar recursos
perante terceiros e adquirir empreendimentos, mormente na área educacional,
prospectando-os, inclusive, era conveniente a extinção da Greentree Educacional S.A.,
especialmente considerando que a operação se concentrou na Gráfica e Editora Anglo S.A.
(denominação de então da Intimada). Permitiu, assim, o enxugamento dos custos
relacionados à manutenção de sua estrutura (pessoal, contabilidade, registros, manutenção
da sede etc).
Além disso, o instrumento da cisão total foi necessário para que se segregassem os
investimentos por ela detidos, de tal sorte que fosse vertido, às contribuintes, o ativo
relacionado ao seu próprio investimento, adquirido pela Greentree Educacional S.A., a fim de,
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
102

exatamente nos limites e termos da lei, viabilizar a amortização do ágio, fundamentado em
rentabilidade futura para fins fiscais, nos exatos montantes do investimento”.
139. Destaca-se abaixo um trecho da resposta apresentada ao Termo de Intimação Fiscal no 011:
“Isso porque, após a simplificação do arranjo societário das empresas adquiridas (que
resultaram numa única sociedade), bem como da conclusão das negociações com os
vendedores, a Greentree Educacional S.A. concluiu os objetivos pelos quais foi constituída,
notadamente relacionados à prospecção e à aquisição de novos negócios no ramo
educacional, além da necessária captação de recursos no mercado para tanto.”
140. Pelo trecho destacado, constata-se que a constituição da GREENTREE teve como objetivos
declarados: (i) a prospecção de novos negócios no ramo educacional e (ii) a captação de recursos no
mercado.
141. Está demonstrado, neste Termo de Verificação Fiscal, que a GREENTREE não possuía bens
próprios suficientes para garantir a captação de recursos no mercado. A colocação de Nota
Promissória e a 1a Emissão de Debêntures da companhia somente puderam ser viabilizadas por meio
de arranjos societários intragrupo, como a transferência de ativos para fins de capitalização da
companhia, ou por meio da prestação de garantias pessoais, como avais em título de crédito. Até
mesmo as fianças bancárias exigidas no contrato de compra das participações societárias das
entidades do Grupo ANGLO somente puderam ser obtidas mediante garantias prestadas por
terceiros vinculados à GREENTREE.
142. Em relação ao outro objetivo declarado, a prospecção de novos negócios no ramo educacional,
apenas a partir de junho de 2010 a GFIP da sociedade registra o pagamento de remuneração a
trabalhadores: MANOEL LUIZ FERRÃO DE AMORIM, admitido em 07/06/2010 como diretor, não
empregado, e GISELE NUNES, admitida como secretária executiva bilíngue.
143. Tendo em vista que o contrato de aquisição das participações societárias das entidades
empresárias do Grupo ANGLO foi celebrado em 06 de julho de 2010, parece pouco plausível que a
prospecção do novo negócio e a execução dos procedimentos relativos a “due diligence” pudessem
ocorrer no exíguo prazo de menos de um mês, sendo ainda menos plausível se considerarmos a
estrutura que a companhia possuía.
144. Também não pode prosperar eventual alegação de que os demais diretores da companhia
teriam realizado a prospecção deste novo negócio, pois eles desempenhavam funções em outras
entidades empresárias do Grupo e não eram remunerados pela GREENTREE, pois, nesse caso, não se
justificaria a criação da sociedade. Na época, os demais diretores da companhia eram: GIANCARLO
FRANCESCO CIVITA, acionista da ATIVIC S.A., acionista da ABRIL EDUCAÇÃO S.A. e membro do
Conselho de Administração da ABRIL EDUCAÇÃO S.A.; ROBERTO CIVITA, acionista da ATIVIC S.A.,
acionista da ABRIL EDUCAÇÃO S.A. e membro do Conselho de Administração da ABRIL EDUCAÇÃO
S.A.; e DOUGLAS DURAN, membro do Conselho de Administração da ABRIL EDUCAÇÃO S.A..
145. Analisando especificamente a situação do diretor MANOEL LUIZ FERRÃO DE AMORIM, além de
ter assumido a função na GREENTREE aproximadamente um mês antes da assinatura do contrato de
aquisição das participações societárias das entidades empresárias do Grupo ANGLO, um mês depois,
em 11 de agosto de 2010, assumiu a função de Diretor Presidente da controladora da GREENTREE,
ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54 (Anexos 24 e 42).
146. Ao ser analisado o contexto da contratação de MANOEL LUIZ FERRÃO DE AMORIM pela ABRIL
EDUCAÇÃO S.A. e de sua posse como Diretor Presidente da companhia, deve-se ater aos seguintes
fatos:
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
103

1) consta das Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2010 de BR EDUCACIONAL
Fundo de Investimento em Participações, CNPJ 08.961.139/0001-03, p.11, (Anexo 87), a
aquisição, em 11 de agosto de 2010, de participação no capital social de ABRIL EDUCAÇÃO
S.A. (CNPJ 02.541.982/0001-54) pelo valor de R$ 106.275.000,00 (cento e seis milhões,
duzentos e setenta e cinco mil reais), representados por 19.680.555 ações ordinárias e
19.680.555 ações preferenciais;
2) consta das Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2010 do Fundo de
Investimento em Participações Brasil Governança Corporativa, CNPJ 08.909.578/0001-77, p.
16, (Anexo 88), a aquisição, em 11 de agosto de 2010, de participação no capital social de
ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ 02.541.982/0001-54) pelo valor de R$ 120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de reais), representados por 22.222.222 ações ordinárias e 22.222.222 ações
preferenciais;
3) considerando as duas operações com os Fundos de Investimento em Participações, o
aporte do capital na sociedade ABRIL EDUCAÇÃO S.A., em 11 de agosto de 2010, foi de R$
226.275.000,00 (duzentos e vinte seis milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais);
4) as operações com os Fundos de Investimento em Participações, acima referidas, foram
noticiadas na imprensa em agosto de 2010, como pode ser visto no Anexo 89, que traz notícia
veiculada no sítio do jornal Valor Econômico na Internet, da qual são transcritos os trechos
abaixo:
“Cerca de um mês após a aquisição do Anglo, a Abril Educação mostra que está com apetite
para crescer. A empresa focada na área de ensino, da família Civita, fechou um aporte de R$
226,2 milhões com o fundo de private equity da BR Investimentos, do economista Paulo
Guedes” (Negritei)
[...]
“Os recursos do novo aporte serão usados para expansão orgânica e para aquisições da
Abril Educação que está de olho em três segmentos: sistemas de ensino, cursos de idiomas e
profissionalizantes” (Negritei)
[...]
“Estamos avaliando neste momento várias oportunidades de aquisição e também estamos
abertos a novos aportes, mantendo a família Civita como majoritária na operação", disse
Manoel Amorim, novo presidente da Abril Educação, executivo com passagens pela
americana Laureate e Ponto Frio” (Negritei)
[...]
"Nossa meta é ser líder na área de ensino nos próximos cinco anos", acrescentou Amorim,
que participou ativamente da compra do Anglo, ao lado de fortes grupos internacionais,
como a britânica Pearson e a espanhola Santillana” (Negritei)
[...]
A Abril Educação é o terceiro negócio da BR Investimentos no setor de ensino. A aquisição foi
feita por meio dos fundos BR Educacional FIP e FIP Brasil de Governança Corporativa”.
147. Portanto, fica claro que havia um plano estratégico do Grupo ABRIL EDUCAÇÃO, focado no
crescimento do Grupo por meio de aquisições, e que MANOEL LUIZ FERRÃO DE AMORIM era um
elemento-chave daquele plano, pois sua participação não se resumia ao atingimento dos objetivos
declarados como propósito da existência da GREENTREE.
Fl. 6164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
104

REAL OBJETIVO DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
148. Conforme Ata da A.G.E. da GREENTREE EDUCACIONAL S.A. (Anexo 29), realizada em 30 de
novembro de 2010 e registrada na Jucesp em sessão de 05/01/2011, foi aprovada a cisão integral da
companhia.
149. Há o Anexo da Ata acima mencionada, denominado “Protocolo e Justificação de Cisão Total da
Greentree Educacional S.A. com Versão das Parcelas Cindidas para a Gráfica e Editora Anglo S.À.,
Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A.”.
150. Abaixo, as cláusulas 5.3 e 5.4 do Protocolo acima referido:
“5.3 Inexistência de Aumento do Capital Social da Editora Ática. A Parcela Cindida Ática inclui
a totalidade do capital social da Editora Ática detida nesta data pela Greentree. Em razão
disso:
i) as ações de titularidade da Greentree serão canceladas e serão emitidas novas ações pela
Editora Ática, em igual espécie, número e valor em relação às ações canceladas, que passarão
a ser de titularidade da Abril Educação, acionista da Greentree, que ingressará no quadro
social da Editora Ática; e
ii) não haverá aumento do capital social da Editora Ática, nem emissão de novas ações.
5.4 Inexistência de Aumento do Capital Social da Editora Scipione. Em razão disso:
A Parcela Cindida Scipione inclui a totalidade do capital social da Editora Scipione detida nesta
data pela Greentree. Em razão disso:
i) as ações de titularidade da Greentree serão canceladas e serão emitidas novas ações pela
Editora Scipione, em igual espécie, número e valor em relação às ações canceladas, que
passarão a ser de titularidade da Abril Educação, acionista da Greentree, que ingressará no
quadro social da Editora Scipione; e
ii) não haverá aumento do capital social da Editora Scipione, nem emissão de novas ações”.
(O sublinhado é do original)
151. Tendo em vista que, na cisão da GREENTREE, não houve transferência de outros ativos ou
passivos para as Editoras ÁTICA ou SCIPIONE, a situação retornou à de 27 de fevereiro de 2010,
anterior ao 1o Evento descrito no tópico OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS RELACIONADAS À AQUISIÇÃO
DAS ENTIDADES EMPRESÁRIAS DO GRUPO ANGLO, ou seja, as editoras ÀTICA e SCIPIONE voltaram
ao controle direto da ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
152. Os demais ativos e passivos da GREENTREE foram transferidos para a GRÁFICA E EDITORA
ANGLO S.A., denominação social anterior da SOMOS (sujeito passivo fiscalizado), inclusive a dívida
referente à 1a Emissão de Debêntures.
153. O ágio gerado na operação de aquisição das entidades empresárias do Grupo ANGLO foi
registrado na controladora ABRIL EDUCAÇÃO S.A. e, posteriormente, a controlada GRÁFICA E
EDITORA ANGLO S.A. passou a amortizá-lo fiscalmente.
154. Desse modo, chegou-se a uma situação que deturpa completamente o objetivo legal, pois a
GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A., após operações de simulação (GREENTREE), passou a amortizar
fiscalmente ágio gerado com fundamento em sua própria rentabilidade futura.
INCONSISTÊNCIAS DE FLUXO DE CAIXA
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
105

155. Intimado a esclarecer as fontes dos recursos utilizados para o financiamento da aquisição das
participações societárias das entidades do Grupo ANGLO, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
005 (Anexo 50), lavrado pelo Auditor-Fiscal que executou o procedimento de fiscalização de número
08.1.85.00-2016-00108-6, já encerrado, na Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes em São Paulo – DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01, o sujeito passivo
fiscalizado (SOMOS) declarou (Anexo 51):
"Os recursos para tais pagamentos foram originariamente captados pela adquirente,
GREENTREE EDUCACIONAL S/A, por meio de emissão de debêntures (doc. 02) e nota
promissória (doc. 03), ambos emitidos em nome da adquirente. Além disso, também houve a
contratação de fiança, junto a instituições financeiras, de sua obrigação perante os
vendedores das participações societárias (doc. 04), tendo constado justamente a GREENTREE
EDUCACIONAL S/A como afiançada pelas instituições financeiras, uma vez que foi ela a
adquirente do negócio” (Negritei)
156. Assim, considerando que:
1) o “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob o Regime de
Garantia Firme de Colocação, de Nota Promissória Comercial da Primeira Emissão da Abril
Educação S.A.” foi celebrado em 29 de julho de 2010 (Anexo 53);
2) a 1a Emissão de Debêntures da GREENTREE EDUCACIONAL S.A. foi aprovada em 30 de
setembro de 2010 conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Anexo 28); e
3) conforme disposições contratuais e recibos de pagamento apresentados, a primeira
parcela de pagamento da aquisição das participações societárias das empresas do Anglo, no
valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) foi quitada em 12 de julho de 2010,
portanto, anteriormente às datas acima;
157. Conclui-se que há uma inconsistência de fluxo de caixa nas informações prestadas pelo sujeito
passivo fiscalizado (SOMOS).
158. Reintimada a esclarecer a origem dos recursos utilizados no pagamento da 1a parcela, por meio
do Termo de Intimação Fiscal no 014 (Anexo 90), lavrado pelo Auditor-Fiscal que executou o
procedimento de fiscalização de número 08.1.85.00-2016-00108-6, já encerrado, na Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes em São Paulo – DEMAC/SPO, Divisão
de Fiscalização 01, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) declarou que (Anexo 91):
“A primeira parcela foi paga pela Greentree Educacional S.A., com recursos auferidos em
razão da distribuição de dividendos e retorno de investimentos, realizados em sociedades que
atuam no setor de educação, uma vez que a Greentree era responsável pela coordenação e
concentração das empresas desse ramo de negócio naquela época (doc. 01-03)”.
159. Os documentos 01 a 03 (Anexo 92), mencionados na resposta acima, são um extrato bancário
da SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., sucessora da GREENTREE, relativo ao mês de julho de 2010, e
extratos que identificam os titulares das contas correntes 04332-0 (EDITORA ATICA S.A.) e 04334-6
(EDITORA SCIPIONE S.A.), ambas da agência 0192.
160. Pela análise dos extratos, verifica-se que os depósitos relativos ao montante de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), pagos aos anteriores sócios das entidades empresárias do
Grupo ANGLO (R$ 15.000.000,00 + R$ 12.500.000,00 + R$ 12.500.000,00 + R$ 60.000.000,00), em 12
de julho de 2010, entraram na conta corrente da GREENTREE, na época com o nome empresarial
ABRIL EDUCAÇÃO S.A., também em 12 de julho de 2010, transferidos pelas Editoras ATICA (R$
6.821.717,99 + 45.178.282,01) e SCIPIONE (R$ 4.796.068,55 + R$ 43.203.931,45), visto que, pelo
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
106

próprio saldo inicial da conta, percebe-se que a Compradora formal (GREENTREE) não dispunha de
recursos suficientes para honrar aquela primeira parcela.
CARACTERIZAÇÃO DA GREENTREE COMO UMA EMPRESA VEÍCULO
161. A GREENTREE EDUCACIONAL S.A. apresenta diversas características de uma empresa veículo,
que tem por objetivo aparentar o cumprimento de requisitos legais que permitam a dedução fiscal
do ágio gerado em uma aquisição de participação societária, tais como o registro do investimento
com ágio, a confusão patrimonial entre investidor e investida e a principal delas, a extinção de sua
personalidade jurídica ao final da operação, uma vez que sua finalidade não é o exercício de uma
atividade econômica, mas viabilizar o planejamento tributário.
162. Os atos envolvendo a empresa veículo são fundamentados em aparente legalidade, contudo, de
fato, não apresentam propósito negocial.
163. Nessa condição, a empresa veículo não desempenha o papel efetivo de investidora quando faz
o pagamento pela aquisição, pois depende inteiramente da real investidora, seja para receber
diretamente os recursos monetários ou para apresentar as garantias exigidas pelos alienantes.
164. Ao transferir à empresa veículo parte dos recursos destinados à aquisição da participação
almejada, não pretende a real investidora investir na própria empresa veículo que, dessa forma,
tampouco se configura como investida. Esse caráter ambíguo da empresa veículo é consequência de
sua falta de propósito negocial.
165. No caso concreto em exame, verifica-se a ocorrência de simulação subjetiva, em que se
utilizou de uma pessoa jurídica como interposta pessoa (GREENTREEE, que não possuía capacidade
econômica), colocada, apenas formalmente, como captadora de recursos para financiar a
operação de aquisição das entidades empresárias do Grupo ANGLO.
166. Marco Aurélio Greco discorre sobre o tema em seu livro Planejamento Tributário, 3a Ed., p. 276:
“Nas simulações subjetivas estão abrangidas as hipóteses que envolvem a participação de
pessoas, físicas ou jurídicas, em que se aparenta atribuir direitos a uma quando isto não é o
que realmente acontece, ou em que se utiliza uma delas como interposta pessoa ou canal de
trânsito de determinados bens ou valores para mascarar o verdadeiro titular ou o verdadeiro
negócio celebrado”.
167. Por meio da Ata da Assembleia Geral Ordinária (A.G.O.) da GREENTREE (Anexo 23), à época
ainda denominada USINA NET PARTICIPAÇÕES S.A., foram aprovadas as Demonstrações Financeiras
relativas ao ano de 2008, em que se constata que o patrimônio líquido da GREENTREE, tanto em 31
de dezembro de 2007 quanto em 31 de dezembro de 2008, era de apenas R$ 1.000,00 (mil reais).
168. Tendo em vista que a sequência de operações estruturadas, que culminaram na cisão da
GREENTREE, teve início em fevereiro de 2010, para efeito de se realizar um comparativo entre o
Patrimônio Líquido das entidades envolvidas, serão utilizadas as informações prestadas em DIPJ
(Ficha 37 A), situação em 31/12/2009, última referência antes do início das operações. As
declarações mencionadas constam dos Anexos 93 a 97:

Fl. 6167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
107

169. O Patrimônio Líquido de R$ 1.387,07 negativo demonstra a inexpressividade econômica da
GREENTREE em comparação com as demais entidades empresárias do Grupo.
170. O Quadro 22, a seguir, apresenta dados da DIPJ (Anexo 98), Ano-calendário 2010, da
GREENTREE. A partir das informações da “Ficha 36 A”, conclui-se que 99,89% do Ativo Total da
entidade estavam aplicados em “Investimentos” (“Participações Permanentes em Coligadas ou
Controladas” +”Ágios em Investimentos”). Portanto, a GREENTREE, por ser uma holding, cuja função
principal, geralmente, é investir em outras sociedades, não teria como amortizar fiscalmente o ágio
rentabilidade futura gerado na operação de aquisição das entidades do Grupo ANGLO.

171. Quanto às “Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas”, consta da DIPJ (Ficha 62),
acima referida (Anexo 98), que se referem às participações societárias (i) nas Editoras ATICA e
SCIPIONE, transferidas “temporariamente” para a GREENTREE como parte das operações
estruturadas discutidas neste Termo de Verificação Fiscal, e (ii) nas entidades objeto do contrato de
aquisição do Grupo ANGLO. Tendo em vista que o Ágio está relacionado apenas às participações nas
entidades oriundas do Grupo ANGLO, constata-se que o foco da GREENTREE, em 2010, restringiu-se
aos fatos discutidos neste Termo.
172. Vale destacar que o Laudo de Avaliação da Lucratividade Futura da GRÁFICA E EDITORA ANGLO
S.A. apresentado em resposta (Anexos 4 e 5, doc. 1) ao Termo de Intimação Fiscal no 3 foi
encomendado pela ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54.
173. Concluindo, é difícil acreditar que uma entidade com o perfil da GREENTREE pudesse assumir a
tarefa de captar recursos no mercado, em uma empreitada de tamanho porte.
REAL ADQUIRENTE DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO GRUPO ANGLO
174. O quadro a seguir compara os organogramas do Grupo ABRIL EDUCAÇÃO em 27 de fevereiro de
2010, um dia antes da ocorrência do Evento no 1, e em 30 de novembro de 2010, dia da ocorrência
dos Eventos de no 4, 5, 6 e 7, todos já discutidos neste Termo:

175. Pela análise gráfica dos dois momentos retratados no Quadro 23, acima, verifica-se,
claramente, que a intenção do Grupo ABRIL EDUCAÇÃO era colocar as entidades empresárias do
Grupo ANGLO sob o controle direto da ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54, sociedade
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
108

que controla as entidades com atividades operacionais do Grupo; e que os recursos recebidos dos
Fundos de Investimento em Participações BR EDUCACIONAL e BRASIL GOVERNANÇA CORPORATIVA
bancariam, de fato, parte do montante relativo à aquisição das participações societárias nas
entidades empresárias do Grupo ANGLO.
176. Além disso, constata-se que o objetivo das operações societárias foi preponderantemente
tributário, pois, ao colocar as entidades do Grupo Anglo, naquele momento, unificadas na figura da
GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A., sob o controle da ABRIL EDUCAÇÃO S.A., visava-se a amortização
fiscal do ágio gerado na aquisição do Grupo ANGLO.
177. Assim, com base em todos os elementos analisados, conclui-se que a real adquirente das
entidades empresárias do Grupo ANGLO foi a ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54.
[...]
III. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
II.1 INFRAÇÕES II.1 E II.2
206. Inicialmente, cumpre esclarecer que a qualificação da multa refere-se somente às infrações
descritas nos tópicos II.1 e II.2.
207. O art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, enuncia o que segue, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
II - [...]
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
208. O art. 72 da Lei no 4.502/64 prescreve o que segue, in verbis:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido
a evitar ou diferir o seu pagamento.
209. A definição legal de fraude fiscal pressupõe a existência de determinados requisitos:
1) conduta ativa ou omissiva;
2) praticada de maneira dolosa;
3) que impeça ou retarde, total ou parcialmente, a ocorrência do fato tributário (“fato
gerador”) ou que exclua ou modifique suas características essenciais;
4) que reduza o imposto devido ou que evite ou difira o seu pagamento.
210. No caso concreto em análise, quanto ao 1o requisito, há uma conduta ativa, divida em duas
etapas: (i) a primeira consiste na realização de uma série de operações societárias encadeadas que
permitissem construir um cenário que se assemelha-se à hipótese legal, possibilitando a criação de
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
109

um ágio, pago na aquisição de participações societárias, que pudesse ser fiscalmente amortizado; (ii)
na segunda: a efetiva amortização daquele ágio gerado.
211. Quanto ao 2o requisito, o principal elemento caracterizador é a interposição da pessoa jurídica
GREENTREE EDUCACIONAL S.A. como adquirente das participações societárias do Grupo Anglo. Ficou
plenamente demonstrado, neste Termo, que a GRENTREE não possuía substância econômica,
portanto, não tinha como captar os recursos necessários para aquela empreitada, como também
não possuía estrutura própria de pessoal para efetuar o trabalho de prospecção de novos negócios.
Dessa forma, caem por terra os motivos declarados pela SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) para
que a aquisição das participações societárias fosse realizada, formalmente, pela GREENTREE.
Tampouco pode ser aceita eventual alegação de que a aquisição pela GREENTREE facilitaria a
concretização do negócio, pelo contrário, a falta de substância econômica da GREENTREE exigiu uma
série de fianças bancárias e avais em notas promissórias, garantidos por pessoas jurídicas de seu
grupo econômico, para que o negócio pudesse se concretizado.
212. A alteração do nome empresarial da sociedade compradora, que durante as tratativas e até
pouco depois da celebração do contrato de aquisição das participações societárias passou a ter a
mesma denominação social de sua controladora, ABRIL EDUCAÇÃO S.A., também indica que a
conduta descrita neste tópico foi praticada de forma intencional, dolosa. A controladora estava
passando por um processo de abertura de capital e para que o projeto de expansão da companhia
fosse bem sucedido, era essencial que a negociação fosse divulgada na imprensa como uma
aquisição da ABRIL EDUCAÇÃO e não da empresa veículo (vide artigo do Valor Econômico: Anexo
89). Caso a negociação formal tivesse sido realizada diretamente com a controladora da empresa
veículo, o ágio gerado somente poderia ser fiscalmente deduzido na alienação do investimento.
Portanto, a forma de realização do negócio foi intencional e teve objetivo preponderantemente
tributário, causando dano ao erário público.
213. Outro elemento indicativo de que a conduta analisada foi praticada de maneira dolosa foi a
tentativa de ocultar informações à anterior fiscalização (procedimento de fiscalização de número
08.1.85.00-2016-00108-6, já encerrado, executado na Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes em São Paulo – DEMAC/SPO, Divisão de Fiscalização 01), que tratou do
mesmo sujeito passivo, mesmo objeto (amortização de ágio), mesmos tributo, períodos 2011 a 2014,
em que foram lançados de ofício créditos tributários (processo 16561.720146/2017-14). Conforme
visto no tópico FONTES DE FINANCIAMENTO DA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS ENTIDADES
EMPRESARIAIS DO GRUPO ANGLO, em resposta ao TIF no 005, a SOMOS (sujeito passivo fiscalizado)
informou que os recursos para o pagamento das participações societárias do Grupo Anglo foram
captados pela adquirente, GREENTREE EDUCACIONAL S/A, por meio da emissão de nota promissória
e de debêntures. No entanto, confrontado com a inconsistência de fluxo de caixa no pagamento da
1a parcela, demonstrada no tópico INCONSISTÊNCIAS DE FLUXO DE CAIXA deste Termo, a SOMOS
reconheceu que a 1a parcela foi paga com recursos auferidos em razão da distribuição de dividendos
e retorno de investimentos relativos às Editoras Ática e Scipione, apresentando extratos bancários
que documentam as transferências. É importante salientar que até 15 de fevereiro de 2010 e
novamente a partir de 30 de novembro de 2010, as editoras ATICA e SCIPIONE eram controladas
diretas da real investidora, ABRIL EDUCAÇÃO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54.
214. Em consulta às Fichas Cadastrais da Jucesp da EDITORA ATICA S.A. (Anexo 102) e da EDITORA
SCIPIONE S.A. (Anexo 103), em sessão de 19/08/2010, verifica-se o arquivamento de Atas de Reunião
dos Conselhos de Administração, de cada uma das companhias, realizadas em 12 de julho de 2010,
mesma data do pagamento da 1a parcela da aquisição das participações societárias objeto deste
Termo, em que, em relação à primeira, os conselheiros aprovaram a declaração de dividendos
intermediários, no valor de R$ 52.000.000,00, a serem distribuídos aos acionistas da sociedade,
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
110

oriundos da conta de retenção de lucros; e, em relação à segunda, os conselheiros aprovaram o
levantamento, pela sociedade, de balanço patrimonial de 30/06/2010 e a declaração de
dividendos intermediários a serem distribuídos aos seus acionistas. Em ambos os casos, naquele
momento, o único acionista das companhias era a empresa veículo, GREENTREE.
215. A resposta da SOMOS (sujeito passivo fiscalizado) em relação aos recursos para o pagamento da
aquisição das participações societárias também omitiu a informação de que parte do pagamento
efetuado no ano de 2010 foi realizado com o aporte de recursos de R$ 100.000.000,00 (cem milhões
de reais) efetuado pela sua controladora, ABRIL EDUCAÇÃO S.A., em aumento de capital da
GREENTREE (operação descrita nos parágrafos 95 a 97 deste Termo), em moeda corrente nacional,
os quais somados aos dividendos recebidos das Editoras Ática e Scipione (R$ 100.000.000,00) e ao
montante recebido com a 1a Emissão de Nota Promissória da companhia (R$ 264.750.000,00)
permitiram honrar os agamentos acordados, antes do “Segundo Aditamento ao Contrato de Compra
e Venda de Quotas e Outras Avenças”, para o ano de 2010, no total de R$ 464.750.000,00.
216. Quanto ao 3o e 4o requisitos da fraude fiscal, temos a seguinte situação: a utilização de uma
empresa veículo (GREENTREE) como interposta pessoa para a aquisição de participações societárias
(Grupo Anglo), seguida da cisão desta interposta pessoa (GREENTREE) e da incorporação do
patrimônio da Cindida (GREENTREE) pela Investida (GRÁFICA E EDITORA ANGLO S.A.), gerou um
suposto direito de amortização fiscal de ágio. Ao reduzir, mediante exclusões, as bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social, a SOMOS realizou a etapa final daquela conduta. Aqui
temos os 3o e 4o requisitos: a modificação de uma característica essencial do fato tributário (“fato
gerador”), ou seja, sua base de cálculo, e a diminuição do montante devido do tributo como
decorrência da redução da base de cálculo.
217. Finalmente, conforme o art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional, cabe à autoridade
administrativa (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) efetuar o lançamento de ofício do crédito
tributário nos casos em que se constate fraude, dolo ou simulação, hipótese que se aplica a este
caso concreto, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
[...]
V. SUJEITO PASSIVO CONTRIBUINTE
224. A SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A., CNPJ 49.323.314/0001-14, é o sujeito passivo contribuinte
quanto ao crédito tributário constituído de ofício, na medida em que ela praticou os fatos tributários
correspondentes às hipóteses de incidência do IRPJ e da CSLL, conforme narrado neste Termo de
Verificação Fiscal, à luz do que dispõe o art. 121, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN.
VI. SUJEITOS PASSIVOS POR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
225. A SOMOS EDUCACAO S.A., CNPJ 02.541.982/0001-54, é sujeito passivo por responsabilidade
tributária quanto ao crédito tributário constituído de ofício nos termos do art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172/66.
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
111

226. A ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 44.597.052/0001-62, é sujeito
passivo por responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário constituído de ofício por ser
sucessora da ABRIL INVESTIMENTOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL. CNPJ 02.291.096/0001-10,
cuja denominação social anterior era ATIVIC S.A., nos termos dos arts. 124, inciso I, 129 e 132 do
CTN, uma vez que a primeira incorporou a segunda (Anexos 100 e 101).
227. O art. 124, inciso I, do CTN, preceitua o que segue, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
[...]
228. Os arts. 129 e 132 do CTN, que estão inseridos na mesma seção “Responsabilidade dos
Sucessores”, expressam o seguinte, in verbis:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente
constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a
referida data.
(Negritei e sublinhei)
...
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
229. A Solução de Consulta Interna no 25, de 30/08/2010, da Coordenação-Geral de Tributação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispõe acerca da responsabilidade dos sucessores, conforme
a sua ementa, in verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa:
SUCESSÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
SUCESSORES.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PENALIDADES.
Na sucessão empresarial, a sucessora é responsável pelos créditos tributários devidos pela
sucedida, não somente aqueles relativos a tributos, mas também os decorrentes de
penalidades pecuniárias devidos pelo descumprimento das obrigações tributárias, principal e
acessória, independentemente do lançamento de ofício ocorrer antes ou depois do evento
sucessório.
Disposições legais: Inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal; inciso VI do art. 97, inciso I
do art. 111, caput e §§ 1o e 3o do art. 113, art. 123, arts. 129 a 133, art. 136 e art. 138 do CTN;
caput do art. 227, caput e § 3o do art. 229 e art. 233 da Lei no 6.404, de 15 de novembro de
1976; art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; caput do art. 1.115, art.
1.116, § 2o do art. 1.117; art. 1.119 e § 1o do art. 1.120 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil.
(O negrito é do original, exceto quanto ao sublinhado)
[...]
30.
Pois bem.
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
112

31.
Cabe salientar que o ágio surgiu na aquisição de investimento avaliado pelo Método
da Equivalência Patrimonial (MEP) e corresponde à diferença a maior entre o preço de aquisição e
o valor do patrimônio líquido contábil da participação societária adquirida.
32.
Na legislação tributária, o ágio em investimentos está disposto no artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977. Em síntese, o comando legal determinava, em sua redação antiga, que
o contribuinte que avaliasse investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deveria, por ocasião da aquisição, desdobrar o custo de aquisição em valor do
patrimônio líquido e ágio ou deságio na aquisição do investimento. Bem como, o lançamento do
ágio ou deságio deveria indicar o fundamento econômico.
33.
Já a redação antiga do artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/1977 estabelecia que as
amortizações contabilmente efetuadas relativamente ao ágio deveriam ser adicionadas ao lucro
líquido para a apuração do lucro real. Assim, somente no momento da alienação ou da baixa da
participação societária adquirida é que, com o reconhecimento do ágio como custo do
investimento para apuração de ganho ou perda de capital, tal parcela operava efeitos tributários.
34.
Óbvio que referido mecanismo, sem fundamento legal que lhe balizasse, dava azo
aos abusos comentados no parágrafo 11 da Exposição de Motivos no 644/MF, relacionada à
Medida Provisória no 1.602, que por sua vez foi convertida (com alterações) na Lei no 9.532/1997,
in verbis:
[...] 11. O art. 8o estabelece o tratamento do ágio ou deságio decorrente da aquisição, por uma
pessoa jurídica, de participação no capital de outra, avaliada pelo método da equivalência
patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas empresas,
utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm utilizando o expediente de adquirir
empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de
natureza tributária mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com
certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de toda
vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
[...]
35.
Ademais disso, a insegurança jurídica do tema era um fator desmotivador para
investimentos privados no contexto do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído
pela Lei no 8.031/1990.
36.
Nesse contexto é que se fez necessária a edição da Lei no 9.532/1997, com o
objetivo de estabelecer condições para a dedutibilidade dos encargos de amortização do ágio,
bem assim como forma de coibir alguns abusos, os quais eram cometidos sob a denominação de
planejamento tributário, nos termos da Exposição de Motivos no 644/MF.
37.
Desta forma, o legislador definiu as condições para a dedutibilidade dos encargos
de amortização do ágio pago, cujo descumprimento implica a impossibilidade do sujeito passivo
deduzir na apuração de seu lucro real e da base de cálculo da CSLL.
38.
O artigo 7o da Lei no 9.532/1997 positivou a incorporação como realização do
investimento (aquisição da participação societária anterior), concedendo, mais que segurança
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
113

jurídica, mas sim verdadeiro incentivo tributário às sociedades privadas dispostas a adquirir (e
incorporar) estatais, por preço que incorporasse a expectativa de rentabilidade futura (goodwill),
in fine:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
[...]
39.
Não obstante, era sabido que as sociedades mais propensas a aportar capital nas
privatizações de empresas estatais seriam holdings puras, ou seja, sociedades cujo objeto principal
não é a realização de atividade empresária, mas o investimento em sociedades economicamente
operantes. Exatamente por este traço característico, mencionadas sociedades adquirentes não se
beneficiariam da amortização do ágio, afinal seus resultados contábeis advêm, pelo MEP, do
resultado das sociedades investidas.
40.
Assim sendo, exceto se a adquirente fosse uma holding mista – aquela que detém
participação societária noutras empresas, mas também realiza atividade econômica –, não haveria
base de cálculo (lucro real ou base de CSLL) da qual se pudesse deduzir a amortização do ágio
como despesa.
41.
Porquanto, foi preciso permitir a dedução por parte da empresa adquirida, como
forma do favor fiscal chegar (pela via da equivalência patrimonial) à sociedade investidora. Isso se
fez com a edição do artigo 8o da Lei no 9.532/1997, transcrito acima.
42.
Com isso, se por um lado a solução legislativa em comento fomentou as
privatizações que lhe foram contemporâneas, conferiu apenas relativa segurança jurídica à
dedução do ágio amortizado. Isso porque, o expresso permissivo do artigo 7o para os casos de
incorporação, quando estendido para a situação do artigo 8o (“incorporação reversa” ou
“incorporação às avessas”) pavimentou o caminho para a via do abuso de direito.
43.
E assim chegamos ao ponto em que a utilização tributária de ágio obtido em
operações societárias precisou ser foco de constante atenção do Fisco, mormente em casos como
o presente, em que há uma empresa controladora (ABRIL EDUCAÇÃO S/A) fornecendo recursos
para que a adquirente (GREENTREE) incorporasse a sociedade investida (Grupo ANGLO).
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
114

44.
Os artigos 385 e 386 do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), vigente à época dos fatos, consolidam, com sutis alterações redacionais, os dispositivos
legais acima citados, fixando o tratamento tributário do ágio ou do deságio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor
de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do
custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá
ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo
o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso I do § 2o
do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do § 2o do artigo
anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do § 2o do artigo
anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do § 2o do
artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão,
para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
115

§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese
de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada,
nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de
comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou
contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei no 9.532, de 1997, art.
7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá classificar, no
patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a conta que registrar o ágio
ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
45.
Com efeito, restam legalmente demonstrados os requisitos para a dedutibilidade do
ágio amortizado, quais sejam: (i) efetiva aquisição de participação societária, (ii) com posterior
incorporação, fusão ou cisão, e (iii) a existência de fundamento econômico.
46.
Da mesma forma os institutos da incorporação, fusão e cisão, estão previstos em
vários dispositivos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A), em especial nos seguintes:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
[...]
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade
nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.
[...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma
ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida,
se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
47.
Não sendo a sociedade adquirida de capital aberto, a aquisição de participação
societária pode se dar por um contrato típico de compra e venda das cotas ou das ações,
conforme o caso. Sobre essa espécie contratual, dispõe o artigo 482 do Código Civil (Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002):
Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as
partes acordarem no objeto e no preço.
48.
Os elementos dessa espécie contratual são, por conseguinte, as partes, o objeto e o
preço. À parte compradora incumbe o pagamento do preço, nos moldes em que for contratado e
em expressão monetária não vedada em lei, nos termos do artigo 481 do CC:
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
116

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
49.
Desta forma, para que se comprove, no caso em tela, que houve aquisição de
participação societária nos moldes estabelecidos pelo Código Civil, é preciso identificar a livre
manifestação de vontade das partes envolvidas.
50.
Uma das possibilidades é celebração de um instrumento contratual que contenha
como partes os titulares das ações do Grupo ANGLO (vendedores) e a GREENTRE (compradora) –
CNPJ: 03.780.042/0001-80 –, o objeto que são as ações da referida empresa e a indicação do
preço. Esse documento consta dos autos às fls. 378/408 e foi denominado como “CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS”.
51.
Identificada a existência do contrato, é preciso saber se o negócio foi concretizado,
mediante o efetivo pagamento, pela compradora, do preço contratualmente pactuado. A cláusula
“2.1.”, do referido contrato, determinou o pagamento da quantia de R$ 715.000.000,00
(setecentos e quinze milhões de reais) aos vendedores:

52.
Ademais, a cláusula “2.2.” estabeleceu o parcelamento do valor total do contrato,
da seguinte forma:
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
117

53.
Nas fls. 217/250, 331/340 e 344 constam todos os comprovantes de pagamento da
aquisição do Grupo ANGLO pela GREENTRE.
54.
Assim, restou demonstrado que houve a concretização de um negócio jurídico de
compra e venda, (i) cujo objeto foi a integralidade das ações do Grupo ANGLO, (ii) tendo como
parte compradora a empresa GREENTRE, (iii) com preço certo, ajustado e pago pela compradora
no mesmo montante em que contabilizado para fins de determinação do ágio cuja dedutibilidade
ora se discute.
55.
Logo, não há que se falar, por conseguinte, em aquisição efetivamente realizada por
terceiros, porém em nome da empresa GREENTRE, vez que quem figurou no contrato como
adquirente foi a própria GREENTRE, que também suportou a integralidade do pagamento do valor
pactuado no negócio.
56.
Verifica-se que a Lei no 6.404/1976 exige a realização de determinados
procedimentos para a consecução da incorporação, tais como, a elaboração de laudo de avaliação,
assembleias gerais das sociedades interessadas devidamente consolidadas em atas, a formalização
de protocolo e justificação da incorporação, com a finalidade de defender os acionistas e terceiros
credores impedindo, assim, que os bens sejam incorporados ao patrimônio da empresa por valor
superior ao de mercado.
57.
E no caso em apreço, à luz dos documentos com trechos acima reproduzidos,
constata-se a higidez da cisão e posterior incorporação da GREENTRE.
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
118

58.
Noutro giro, a aquisição de participação societária ocorre por razões de conjuntura
econômica ou mesmo de proteção do patrimônio das empresas ou de seus sócios, de
planejamento tributário, de integração operacional, de fortalecimento competitivo no mercado,
de mudança de ramo de atividade ou de infinitas outras. A incorporação é forma de reorganização
de sociedades que abarca objetivos similares, com o diferencial de pressupor um arranjo
empresarial pelo qual a pessoa jurídica incorporada é extinta.
59.
Assim, o fundamento econômico, em sentido amplo, para aquisição e incorporação
do Grupo ANGLO foi apresentado de modo satisfatório tanto no contrato de compra e venda de
ações, como no protocolo de justificação da cisão e posterior incorporação.
60.
Em suma, afirmou-se que o contexto de ingresso de novos investidores na
controladora da GREENTREE tornava ineficiente que a captação de recursos fosse realizada pela
matriz do grupo, tendo sido, dos pontos de vista societário e econômico, extremamente
conveniente e justificado que o endividamento se concentrasse na empresa GREENTREE.
61.
Em outras palavras, o fundamento econômico baseou-se na prospecção de
oportunidades negociais, captação de recursos no mercado perante terceiros e aquisição de
empreendimentos, na área educacional, bem assim proporcionar o isolamento, do grupo editorial,
dos novos investimentos e riscos relacionados à área de educação.
62.
Outrossim, foi necessário o isolamento das dívidas contraídas para a aquisição do
Grupo ANGLO na empresa GREENTREE, vez que sua controladora (Abril Educação S/A) se
preparava para a abertura de seu capital.
63.
Portanto, se mostra legítima a operação, até mesmo para os que entendem que a
economia fiscal não se esgota na observância da lei tributária, tendo em vista que as razões
mercadológicas e operacionais informadas pelas defesas são verossímeis e críveis no contexto em
que estavam inseridas as empresas GREENTREE, Abril Educação S/A e o Grupo ANGLO.
64.
Bem assim, é sabido que própria utilização/criação de sociedade para
operacionalizar a aquisição de participação societária (mediante a captação de recursos no
mercado financeiro) implica a realização do objetivo econômico dessa pessoa jurídica,
demonstrando de forma incontroversa a ocorrência do propósito negocial.
65.
Se não bastasse, o ônus da aquisição das ações do Grupo ANGLO recaiu sobre a
empresa GREENTREE mediante: 1) a emissão de nota promissória no valor total nominal de R$
264.750.000,00 e quitação da nota promissória a partir da emissão de 1.059 debêntures, no
mesmo valor; 2) aumento do seu capital social por sua controladora; 3) retorno dos investimentos
na área de educação; e 4) fluxo de caixa da Gráfica e Editora Anglo.
66.
Em resumo, constatou-se nos autos que:
i.
A aquisição ocorreu sem a utilização de capital estrangeiro, ou seja, 100% do
capital é brasileiro;
ii.
A aquisição ocorreu entre partes independentes entre si, vez que inexiste
vínculo comercial ou societário da empresa Greentree e suas controladoras (à
época empresas do Grupo Abril) com os vendedores;
iii.
O preço foi efetivamente negociado e pago em dinheiro pela Greentree e sua
sucessora;
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
119

iv.
O ônus da aquisição recaiu sobre a empresa Greentree (e, após, sobre sua
sucessora), pois as garantias apresentadas pelas empresas do grupo não foram
executadas;
v.
A operação ocorreu de forma regular, mediante documentos idôneos e sujeitos
a registro público, pois os documentos societários estão devidamente
registrados perante os órgãos regulatórios; os instrumentos contratuais foram
firmados entre partes inidôneas, inclusive, com instituições financeiras
auditadas pelo Banco Central; e,
vi.
O ágio foi fundamentando em rentabilidade futura devidamente comprovada,
vez que o valor, a natureza do ágio e o aproveitamento foi limitado, no
máximo, a proporção legal de 1/60 mensal, devidamente fundamentados no
laudo da KPMG de fls. 2923/2974, que não foi a qualquer momento contestado
pela Autoridade Fiscal.
67.
No presente caso, a possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma vez que
este ocorreu e foi demonstrado legitimamente) decorre da absorção do patrimônio de uma
pessoa jurídica pela outra, em virtude da cisão total da adquirente e posterior incorporação da
investidora pela investida (“incorporação às avessas”), na qual detinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio apurado na forma do artigo 385, § 2o, inciso II, do RIR/1999.
68.
Cabe salientar que a confusão patrimonial decorre da absorção do patrimônio de
uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que, uma vez atendido, permite a utilização do
benefício de amortização antecipada do ágio pago.
69.
Desta forma, o entendimento mais apropriado das operações caminha no sentido
de que a utilização de “empresa veículo” em uma operação legítima e com fundamento
econômico não pode, por si só, ser um impedimento à amortização fiscal do ágio, seja porque não
havia – e continua não havendo mesmo após o advento da Lei no 12.973/2014 – quaisquer
impedimentos legais nesse sentido, seja porque o ágio integra o custo de aquisição do
investimento e o contribuinte deve ter o direito de deduzi-lo, sob pena de violação ao princípio da
renda líquida, segundo o qual as regras de tributação do IRPJ e da CSLL devem observar o efetivo
acréscimo patrimonial dos contribuintes, após as eventuais deduções aplicáveis.
70.
Nesse diapasão, descaracterizar a autuação do Fisco nos casos em que os requisitos
para o aproveitamento fiscal do ágio estão presentes, tais como o efetivo desembolso de valores,
o fundamento econômico e a confusão patrimonial, independentemente do emprego de
“empresa veículo”, é medida que se impõe.
71.
Mesmo porque, do contrário do que costuma alegar o Fisco, existem sim razões
comerciais para sua utilização que vão muito além da mera economia tributária, o que, como já
explicado, sequer é um ato ilícito, não sendo o planejamento tributário vedado na legislação
pátria, mas, sim, as operações que acarretem simulação, fraude ou outra espécie de prejuízo ao
erário.
72.
Portanto, o simples fato de o contribuinte poder alcançar o mesmo resultado
mediante a adoção de uma determinada forma jurídica, dentre tantas outras à sua disposição,
desde que lícita, não basta para a desconsideração das operações praticadas, independentemente
de se submeterem à menor carga tributária, visto que tal estratégia não configura evasão, mas sim
elisão fiscal.
Fl. 6180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
120

73.
De outra parte, importante frisar que o artigo 167 do Código Civil considera que
apenas será simulado, e, portanto, nulo, o negócio jurídico que aparentar conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; se
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou se os instrumentos
particulares forem antedatados, ou pós-datados, in verbis:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico
simulado.
74.
Nessa ordem de ideias, à míngua da comprovação da prática de simulação nos
negócios jurídicos celebrados como fundamento dos lançamentos, o fato da empresa GREENTREE
ter realizado as operações que constituem o cerne da acusação, quando os mesmos objetivos
poderiam eventualmente ter sido alcançados pela utilização de forma mais simples e direta, mas
com maior carga tributária, não é suficiente para que sejam desqualificadas.
75.
De outro lado, a figura da companhia holding encontra-se prevista no artigo 2o, §
3o, da Lei no 6.404/1976 (Lei das S/A), verbis:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à
ordem pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no
estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais.
76.
Todos estes institutos estão expressamente previstos na lei comercial, não podendo
ter a sua definição, conteúdo e alcance, interpretados de forma diversa para definição de seus
efeitos tributários, nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN, abaixo transcritos:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo
e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos
tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos
e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir
ou limitar competências tributárias.
77.
A referência às companhias e sociedades pela Lei das S/A, que detém participações
em outras companhias e às operações societárias (incorporação, fusão e cisão), acima descritas,
remetem à relação imediata de umas com as outras sociedades, independente do seu controle
direto ou indireto por outras pessoas jurídicas.
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
121

78.
Em outras palavras, a lei regula, por meio dos dispositivos citados, institutos que
disciplinam o objeto das sociedades mercantis e suas transformações em caráter individual, como
entidades autônomas, não importando sua condição dentro de um grupo econômico ou quem
detenha o seu controle.
79.
E, no caso concreto, a pessoa jurídica que detinha o investimento era,
indubitavelmente, a empresa GREENTREE EDUCACIONAL S/A que foi a responsável pela aquisição
da participação societária, ainda que parte dos recursos tenham vindo do aumento de capital e
fluxo de caixa.
80.
Portanto, a detentora direta do investimento, no caso, é, sem dúvidas, a empresa
GREENTREE, mas ao contrário do que sustenta a fiscalização e o v. acórdão recorrido, a lei não
estabelece a confusão patrimonial entre investidora (de fato) e investida, mas, sim e
expressamente, entre a “pessoa jurídica” que detém a participação societária na outra “pessoa
jurídica” adquirida com ágio com esta última, ou vice-versa, por meio de processos de
incorporação, fusão ou cisão.
81.
Logo, pela legislação acima apontada, a operação cumpriu todos os requisitos legais
para a utilização do ágio, vez que (i) houve a aquisição das empresas do Grupo Anglo pela
GREENTREE, mediante pagamento do preço integral negociado com partes independentes; (ii)
houve a cisão total da adquirente, com a versão de parte de seu acervo líquido para a Recorrente
(adquirida), nisso incluída a sua própria participação societária e o ágio fundamentado em
rentabilidade futura; e (iii) ocorreu a incorporação da investidora pela investida.
82.
Ademais disso, está comprovado nos autos que grande parte do pagamento do
preço foi adimplido pela emissão, por parte da GREENTREE, de dívidas contraídas no mercado, e
foi pago apenas por ela e por sua sucessora.
83.
Em outras palavras, a GREENTREE não é uma “empresa veículo”, tendo em vista que
possuía substância econômica, obtida principalmente através de alavancagem financeira pela
emissão de notas promissórias e debêntures, para aquisição das empresas pertencentes ao Grupo
Anglo.
84.
Outrossim, a empresa GREENTREE foi constituída em 28/03/2000, porquanto, nas
datas das operações, já existia a mais de 10 anos, não podendo ser considerada uma empresa de
“fachada”.
85.
Bem como, a finalidade (ou propósito) da GREENTREE consistiu justamente em
prospectar oportunidades negociais, captar recursos perante terceiros e adquirir
empreendimentos na área educacional. Assim sendo, não há dúvida sobre sua substância
econômica.
86.
Importante frisar ainda, para que pudesse se manter a glosa de ágio, caberia à
autoridade fiscal descrever detalhadamente os motivos que o levaram a concluir pela
indedutibilidade dessa despesa, o que não ocorreu no caso em análise.
87.
Ou seja, seria necessário que a autoridade fiscal descrevesse os motivos que tornam
a despesa de amortização do ágio indedutível, sendo que a mera alegação genérica de que houve
“simulação subjetiva, em que se utilizou de uma pessoa jurídica como interposta pessoa
(GREENTREEE, que não possuía capacidade econômica), colocada, apenas formalmente, como
captadora de recursos para financiar a operação de aquisição das entidades empresárias do Grupo
ANGLO” – v. cf. fl. 91 –, não é suficiente para a glosa pretendida.
Fl. 6182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
122

88.
O simples fato de haver uma operação de aquisição com geração de ágio não é
suficiente para tornar a despesa de amortização desse ágio indedutível.
89.
Outrossim, não há que se falar em planejamento tributário abusivo, vez que se
qualquer outra empresa do Grupo Abril tivesse sido a adquirente e feito a incorporação direta,
realizar-se-ia o direito a mesma dedução da amortização. Ou seja, não há uma relação de
causalidade entre a dedução fiscal do ágio e os atos societários seguintes.
90.
Neste mesmo sentido caminham diversas decisões deste egrégio Conselho, das
quais destaco as ementas a seguir colacionadas, que nos casos referentes à amortização de ágio
mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”, afirmam que deve-se
analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia tributária, ou, de
modo diverso, se há outros propósitos negociais que justifiquem a constituição ou utilização de
pessoa jurídica já existente com o único intuito de redução de tributos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE.
Para fins de registro e amortização fiscal do ágio, a princípio, deve-se considerar como real
adquirente a pessoa jurídica que figura como compradora no negócio de compra e venda e recebe
a participação societária em troca do pagamento do preço, mesmo que os recursos utilizados em
tal aquisição tenham sido viabilizados por outra pessoa do grupo.
Se o Fisco não questiona a efetividade da operação ou da participação da pessoa jurídica dita
“veículo”, não há base para que se trate o negócio, para fins tributários, diferente de como ele
efetivamente foi praticado. (Acórdão no 9101-006.241, CSRF / 1a Turma, Sessão do dia 09 de agosto
de 2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição
de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para
demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a
interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não
representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização
do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos
lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de
inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a
própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de
demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição
do ato em si. O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração
tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé
das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos
antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte,
atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
123

falta de propósito. (Acórdão no 1201-006.216, 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão do dia 19 de outubro de 2023)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de
aquisição da participação societária de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor
de patrimônio líquido. Assim, havendo aquisição de participação societária de coligada ou de
controlada junto a terceiros independentes com pagamento de ágio, deve ser admitida a
amortização dessa parcela, nos termos dos art. 7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997.
COMPRA ALAVANCADA. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DE TERCEIROS PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO
DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto pode ser
por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições
financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a
forma de financiamento da empresa.
ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS NA INVESTIDORA SERÁ TAMBÉM DEDUTÍVEL NA INVESTIDA
CASO OCORRA INCORPORAÇÃO REVERSA.
Se determinada despesa era dedutível na investidora, essa mesma despesa será dedutível na
empresa que incorporar tal investidora, ou seja, a despesa antes dedutível assim permanecerá sendo
na sucessora. Conforme prescreve o art. 17, § 1o do Decreto-Lei 1.598/77, combinado com o art. 31
da Lei 11.727/08.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de
infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz
e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção. (Acórdão no 1101-001.372, 1a Seção
de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 15 de agosto de 2024)
91.
Ademais disso, vale destacar que pela primeira vez um tribunal superior se
posicionou sobre o tema em debate, sendo, portanto, um precedente inédito e importantíssimo.
92.
O acórdão foi publicado no dia 19/09/2023, tendo o Superior Tribunal de Justiça-
STJ, nos autos do REsp no 2.026.473/SC, entendido que a mera utilização de empresas-veículo, por
si só e diante da ausência de dispositivo legal em contrário, não significa um impedimento ao
aproveitamento fiscal do ágio, conforme ementa abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO
ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
Fl. 6184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
124

1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente,
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso
dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito: a) da
possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria efetivamente ocorrido
(e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de hipóteses de “indedutibilidade”
não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n. 9.532/1997,
notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de investimento (aporte de recursos),
tendo enfrentado diretamente as questões postas em discussão e entregado a prestação
jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à recorrente, uma vez
que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de prequestionamento, pelo que aplicável a
Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao promover a glosa de
despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997,
sob o argumento de não ser possível a dedução do ágio decorrente de operações internas (entre
sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial, consistiria na
escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra de
participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei
n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do investimento é que o
ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins de apuração de ganho
ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é extinta em
razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n. 9.532/1997)
visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-
tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o lançamento de
ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo,
fraude ou simulação” (art. 149, VII) e também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo
único), a qual poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos
ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena eficácia da norma depende de
lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen
Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias exclusivamente
artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o “propósito negocial” das operações,
impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o instituto é decorrente da
relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado
via “empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não resultam
automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o
emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do
lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente (com a
inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não havia vedação a ele.
Fl. 6185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
125

13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a caso,
demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em razão dos
limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as operações entabuladas pela
parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa
na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face da
interposição dos embargos de declaração.
93.
De acordo com o Tribunal Superior: “(...) embora seja justificável a preocupação
quanto às organizações societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando
buscar extrair o “propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio
interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”; ou seja, não é
cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico (...)”.
94.
Acrescenta ainda que “(...) Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto
à existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao
Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio
entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo (...)”.
95.
Com efeito, a barreira para a aprovação do ágio, portanto, seria a existência de
empresa veículo conjugado com a ausência de propósito negocial.
96.
Ora, a lei tributária, nos casos os artigos 385 e 386 do RIR/1999 (amparados nos
artigos 7a e 8o da Lei no 9.532/1997), simplesmente remetem a estes institutos previstos na lei
comercial para fins de definição do benefício fiscal de amortização antecipada do ágio, não
existindo espaço para interpretá-los de forma diversa.
97.
Diante deste cenário, é patente que houve uma razão de existir da holding
GREENTREE.
98.
Assim sendo, a operação de compra das empresas do grupo Anglo pela empresa
GREENTREE, com pagamento de ágio, não se revestiu de interesses escusos ou de obscuridade,
vez que a aquisição se deu entre partes absolutamente independentes entre si e com a definição
de um preço efetivamente negociado e pago pela GREENTREE.
99.
Ademais disso, verifica-se que não se sustenta a suposição da Autoridade Fiscal de
que as operações apenas teriam sido formalizadas para aproveitamento fiscal do ágio, ou seja, “Os
atos envolvendo a empresa veículo são fundamentados em aparente legalidade, contudo, de fato,
não apresentam propósito negocial” e que houve “simulação subjetiva” – v. cf. fl. 91.
100.
Este ponto a Autoridade Fiscal criou mais um novo requisito que não está previsto
em nenhuma legislação que autoriza a dedução do ágio, a figura da “simulação subjetiva”.
101.
Ora, toda a estrutura organizacional foi cuidadosamente implementada para busca
da prospecção de oportunidades negociais, captação de recursos no mercado perante terceiros e
a aquisição de empreendimentos, na área educacional, que proporcionaria o isolamento, do grupo
editorial, dos novos investimentos e riscos relacionados à área de educação.
Fl. 6186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
126

102.
A utilização de uma empresa holding foi necessária, dadas as circunstâncias fáticas,
negociais e regulatórias da operação. A holding permitiu o isolamento das dívidas que foram
contraídas para financiar a aquisição do Grupo Anglo, um isolamento crucial enquanto a
controladora (Abril Educação S/A) estava em processo de preparação para a abertura de seu
capital no mercado.
103.
Veja-se que a Recorrente, companhia de capital aberto com investidores não
relacionados, não poderia jamais ser considerada como real adquirente, tendo em vista que: 1)
não assumiu a dívida; 2) não emitiu as debêntures; 3) não subscreveu as debêntures; 4) não
contaminou seu índice de liquidez, não fez o sacrifício para a aquisição; e 5) não tinha autorização
de seus acionistas para esse tipo de investimento e endividamento.
104.
Desta forma, a GREENTREE EDUCACIONAL S/A, ao realizar a aquisição das empresas
do Grupo Anglo, registrou na sua contabilidade o ágio, definido como a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido na época da aquisição, obedecendo aos
ditames do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977.
105.
Bem assim, excluiu o ágio na apuração do IRPJ e CSLL, conforme determina o artigo
7o da Lei no 9.532/1997, ou seja, promoveu a cisão total da empresa e fundamentou o ágio em
rentabilidade futura calculada com base em previsão dos resultados futuros.
106.
Cabe salientar ainda que a Autoridade Fiscal não contestou o laudo que
fundamentou o ágio pela expectativa de rentabilidade futura, bem assim não contradisse o valor e
a natureza do ágio.
107.
Logo, todos os requisitos solicitados pela legislação tributária para usufruir do
benefício tributário da exclusão do ágio da apuração do IRPJ e CSLL foram obedecidos, porquanto
inexiste ilegalidade na amortização do ágio realizado pela Recorrente.
108.
Neste sentido, a Recorrente juntou aos autos, no dia 11/02/2025, o Parecer do
professor Sergio André Rocha de fls. 5970/6046, que atesta a validade das operações, nos
seguintes termos:
[...] 4. Em 06 de julho de 2010, a Greentree celebrou um "Contrato de Compra e Venda e de Quotas
e Outras Avenças" para a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social de cada
uma das empresas do Grupo Anglo, e se comprometendo a pagar o preço de R$715.000.000,00, que
foi posteriormente ajustado para R$717.975.975,67, aos vendedores Emílio Gabriades, Guilherme
Faiguenboim e Irene Faiguenboim.
5. Em razão da aquisição, a Greentree apurou um ágio fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura de uma das sociedades adquiridas — a Gráfica e Ed. Anglo — no valor de
R$693.751.000,00, correspondente à diferença entre o preço de aquisição e o valor patrimonial do
investimento, conforme laudo de avaliação devidamente apresentado à fiscalização.
[...]
8. Importante destacar, portanto, que esta foi a operação de aquisição das entidades do Grupo
Anglo que gerou o ágio objeto de controvérsia no presente processo administrativo. Uma transação
entre pessoas jurídicas residentes no Brasil (a adquirente Greentree) e pessoas físicas também
residentes no Brasil (os vendedores Emilio Gabriades, Guilherme Faiguenboim e Irene Faiguenboim).
Logo, estamos diante de uma transação realizada entre partes independentes, na qual houve
efetivo pagamento do ágio pela adquirente.
Fl. 6187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
127

9. Ressalte-se que o pagamento do preço se deu nos termos acordados entre as partes, como
demonstrado na tabela apresentada pela Empresa em sua Impugnação, reproduzida abaixo.
[...]
10. Ademais, foram apresentados para a fiscalização todos os comprovantes de pagamentos das
parcelas do preço pactuado, de modo que a efetiva quitação do preço de aquisição das quotas das
empresas do Grupo Anglo é fato incontroverso.
[...]
14. Por fim, ainda no dia 30 de novembro de 2010, foi aprovada a cisão total da Greentree, com
versão do acervo cindido para três empresas, a Gráfica e Ed. Anglo, a Ed. Ática e a Ed. Scipione,
subsidiárias diretas da Greentree, com a consequente extinção da Greentree, sendo que a cisão total
não resultou em aumento de capital social da Ed. Ática e da Ed. Scipione, pois estas empresas
incorporaram apenas o acervo cindido relativo às próprias participações detidas pela Greentree.
15. Já a Gráfica e Ed. Anglo, recebeu, além da participação nela própria detida pela Greentree, a
versão de outros bens, direitos e obrigações e deveres não atrelados à referida participação, de
forma que a Gráfica e Ed. Anglo teve seu capital aumentado no montante do valor do acervo líquido
vertido deduzido do valor da participação anteriormente detida pela Greentree.
16. Ou seja, com a cisão total da Greentree e a versão de parte do seu acervo líquido para a Gráfica
e Ed. Anglo — incluindo-se a própria participação societária e o ágio fundado na rentabilidade
futura desta empresa —, ocorreu a circunstância prevista pela legislação de confusão entre
investidor, investimento e investida, que enseja a dedução do ágio para fins fiscais, desde que
observado o limite de aproveitamento na proporção legal de 1/60 mensal, nos termos do artigo
386 do RIR/1999.
17. Ressalte-se, novamente, que esta versão do acervo líquido cindido ao capital da Gráfica Ed.
Anglo não foi a origem do ágio, não lhe deu causa nem foi responsável pelo seu surgimento. O
nascimento do ágio se deu com a aquisição das empresas Anglo Vestibulares, Ed. Anglo, SIGA e
Gráfica e Ed. Anglo pela Greentree.
[...]
23. Como demonstraremos adiante, os atos societários praticados pelas partes justificaram-se por
razões societárias, gerenciais e financeiras, não tendo relação necessária de causalidade com o
beneficio de amortização do ágio.
[...]
2.2. Incorporação e Dedução Fiscal do Ágio na Lei 9.532
88. As regras sobre a utilização fiscal do ágio pago na aquisição de participação societária, no período
abrangido pelo auto de infração, estavam previstas nos artigos 7° e 8° da Lei 9.532, cuja redação era
a seguinte:
[...]
89. Segundo estes dispositivos, que foram replicados no artigo 386 do RIR/99, temos o seguinte:
• havendo um evento de absorção patrimonial — como a incorporação;
• E entre a pessoa jurídica que detenha participação societária adquirida com ágio,
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da empresa que o gerou;
Fl. 6188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
128

• será possível a sua amortização nos anos subsequentes, para fins de determinação da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
92. Com efeito, vimos que, na aquisição das empresas do Grupo Anglo — Ed. Anglo, Anglo
Vestibulares, SIGA e Gráfica e Ed. Anglo — pela Greentree, houve a contabilização de ágio
efetivamente pago decorrente de operação entre partes independentes, seguindo os requisitos
previstos na legislação então em vigor e também o padrão contábil então aplicável.
[...]
94. Então, com a cisão total da Greentree e o aumento de capital feito na Gráfica e Ed. Anglo, de
acordo com a autorização contida no artigo 8°, I, da Lei 9.532, houve a confusão patrimonial entre a
Greentree (incorporada) e a Gráfica e Ed. Anglo (incorporadora) — empresa que gerou o pagamento
do ágio. Assim, vê-se que foram integralmente atendidos os requisitos legais para o
aproveitamento do ágio no caso em tela.
[...]
2.3. A Mal Compreendida "Falta de Razões não Tributárias"
[...]
97. O erro central da posição das autoridades fiscais é ignorar que o benefício fiscal neste caso não
surgiu de nenhum dos atos societários implementados ao longo dos anos, após a aquisição das
entidades do Grupo Anglo. Não! O direito de amortização do ágio decorre diretamente da
aquisição da participação nas entidades do Grupo Anglo, e surgiria mesmo que a Greentree não
tivesse sido utilizada para a cisão/incorporação. A partir do momento que ocorre uma operação de
aquisição entre partes independentes, residentes no Brasil, nasce o direito de aproveitamento
fiscal do ágio, mediante a subsequente incorporação, a ser feita com fundamento nos artigos 7° e
8° da Lei 9.532.
[...]
104. Então, é possível já estabelecer uma premissa importante: a incorporação com a finalidade de
utilização fiscal de um ágio efetivamente pago na aquisição de participação societária, entre partes
independentes, trata-se de uma opção legal do contribuinte, uma possibilidade prevista em lei cuja
decisão de implementação não requer aquiescência ou concordância de qualquer autoridade
pública.
105. Assim sendo, tratando-se de uma operação realizada dentro do Brasil, uma vez feita a
aquisição da participação societária com ágio, a decisão de utilizar a dedução fiscal, ou não; de
como se dará a utilização a dedução fiscal; e de quando utilizar a dedução fiscal, cabe
integralmente ao contribuinte.
106. Contudo, nem sempre, de uma perspectiva empresarial, administrativa, comercial, societária
etc., faz sentido a realização da incorporação diretamente entre adquirente e adquirida. Portanto, é
extremamente usual que sejam realizadas etapas preparatórias, que evitam consequências adversas
para a investidora e/ou para a investida.
107. Por exemplo, pode ser que a integração de sistemas tecnológicos internos — de cadastro de
clientes, de escrituração contábil/fiscal, de gestão, etc. — seja trabalhosa e dispendiosa demais;
também pode ocorrer que as pessoas jurídicas tenham formas societárias distintas, e se pretenda
manter esta situação; ou, ainda, que de uma perspectiva de governança societária outro modelo de
implementação seja mais adequado. Há diversas situações em que a confusão patrimonial entre a
Fl. 6189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
129

adquirente original e a entidade investida não se mostra ideal ou adequada — para outros fins não
tributários.
108. Para evitar tais situações, e outras tais como as que envolvem o sigilo da operação durante as
negociações entre as partes e a mitigação do risco de surgimento de obstáculos ou eventos que
gerem aumento do valor de aquisição, ou quaisquer tipos de interferências indevidas, recorre-se à
utilização de entidades veículo, o que permite a fruição do direito ao beneficio fiscal — surgido com
o pagamento do ágio — sem a exposição das empresas a consequências não tributárias adversas.
109. Em outras palavras, o aporte de capital para a aquisição de uma pessoa jurídica e a utilização
do veículo para tal transação não se dá para criar o benefício, mas sim para permitir que a
dedução fiscal cuja possibilidade já se encontra em potência ocorra da maneira mais adequada de
um ponto de vista empresarial, administrativo, comercial, societário etc.
110. Já analisamos esta situação, academicamente, em algumas oportunidades. Em artigo publicado
em 2008, ficou consignado que "a finalidade da interposição do veículo, portanto, não é tributária,
mas sim empresarial/societária, e acima já demonstramos diversos casos em que essa finalidade se
apresenta óbvia. Ela não faz nascer um benefício fiscal, apenas permitindo que o mesmo seja
fruído da maneira que seja mais racional da perspectiva societária e empresarial". O tema voltou a
ser tratado em texto mais recente, onde ficou consignado que:
[...]
111. O raciocínio por trás dessas passagens é simples: a aquisição da participação societária por
uma entidade interposta, com a posterior incorporação e utilização fiscal do ágio, não contraria a
finalidade intrínseca ao disposto nos artigos 7° e 8° da Lei 9.532. Pelo contrário, estão alinhadas
com tal finalidade.
112. Nos casos de ágio pago na aquisição de participação societária por empresa brasileira, etapas
como a capitalização e utilização de um veículo de aquisição ou, como no caso em tela, um veículo
para a incorporação, de modo algum impactam o alinhamento com a finalidade da norma jurídica.
113. Com efeito, o objetivo dos artigos 7° e 8° da Lei 9.532 é permitir o aproveitamento da dedução
do ágio desde que haja confusão patrimonial entre a empresa detentora da participação e aquela
que deu origem ao seu pagamento. Assim, sendo atendidos seus requisitos, de uma perspectiva
formal, e a sua finalidade, de um ponto de vista teleológico-substantivo, não haveria qualquer
argumento para a desconsideração da dedução.
114. Nada obstante, ainda que não houvesse tal alinhamento, e fosse considerada atípica a utilização
de um veículo de aquisição em uma situação onde todas as partes são residentes no Brasil, surgiria a
seguinte questão: teria sido a estrutura implementada com fim exclusivo tributário? Acreditamos
que, a esta altura, deve estar claro que não. A estrutura não foi realizada com finalidade
exclusivamente tributária.
115. Ela foi feita para fins de viabilizar a captação dos recursos necessários para a realização da
aquisição do investimento, uma vez que nenhuma empresa do Grupo Abril possuía recursos
suficientes para fazer a aquisição das entidades do Grupo Anglo sem alavancagem financeira com
recursos de terceiros, e, ao mesmo tempo mitigar o impacto deste endividamento no índice de
liquidez na empresa controladora da Greentree, que era a Anglo Educação; e, ao mesmo tempo,
viabilizar o aproveitamento do benefício a que a Empresa tinha direito com o mínimo impacto
negativo societário.
[...]
2.5. A Operação de Compra Alavancada e a Tese do Real Adquirente
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
130

126. Uma empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de participação
societária e, que, para isso, capta recursos no mercado financeiro, cumpre o seu papel e realiza o seu
objeto social, não podendo o Fisco, com base na forma de financiamento escolhida pela empresa,
contestar a realização do seu objetivo econômico ou a sua substância.
127. Com efeito, a forma de captação de recursos para a realização de investimentos compete única
e exclusivamente à empresa, a quem é facultado optar por financiar suas atividades por recursos
próprios, aporte de capital de sócios, ou captação de recursos de terceiros, seja no mercado de
capital ou através de instituições financeiras.
128. A aquisição de participação societária através de operações de compra alavancada pode gerar
vantagens econômicas e gerenciais, que, incluem, dentre outros: (i) a segregação do capital a ser
investido, com isolamento do risco correspondente, (ii) a possibilidade de utilização do fluxo de
caixa gerado pelo investimento adquirido para quitação do financiamento adquirido, (iii) a
possibilidade de utilização do capital próprio em outros investimentos, (iv) a redução do custo
financeiro da operação através da concessão de garantias atreladas aos ativos da própria
sociedade investida.
129. Seja qual for a motivação, fato é que, além de não haver vedação à realização da operação de
compra alavancada no ordenamento jurídico brasileiro, não compete ao Fisco se imiscuir na forma
de financiamento escolhida pelo contribuinte, pois trata-se de decisão estratégica, privativa da
empresa.
130. Em outras palavras, o fato de uma empresa adquirir uma participação societária com recursos
de terceiros, não tem o condão de fazer com que ela deixe de ser a "real adquirente" da empresa
investida.
III. COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO CONCRETA POSTA PARA ANÁLISE
131. Retomando os fatos que nos foram apresentados para exame, temos, em linhas gerais, a
seguinte situação:
• A Greentree adquiriu 100% das quotas das entidades empresariais Grupo Anglo — Ed.
Anglo, Anglo Vestibulares, SIGA e Gráfica e Ed. Anglo, pelo preço negociado, e
posteriormente ajustado, de R$717.975.975,67.
• A avaliação econômica do ágio fundado em rentabilidade futura não foi questionada, nem
o preço do negócio nem a sua quitação.
• Esta transação, realizada entre partes independentes, residentes no Brasil, deu origem a
um ágio. Em outras palavras, foi esta a operação que fez surgir o benefício fiscal de
amortização fiscal do ágio decorrente de preço efetivamente pago na aquisição de
participação societária.
• Posteriormente a esta aquisição entre partes independentes, foram realizadas diversas
operações societárias, até a consolidação, do ágio e do negócio adquirido, na Gráfica e Ed.
Anglo, atual Somos.
• Nenhuma dessas reorganizações societárias foi responsável pelo surgimento do ágio e do
consequente benefício fiscal.
1. Sobre o Necessário Afastamento da Tese do "Real Adquirente"
132. Apesar da imputação feita pela fiscalização à Anglo Educação (atual Somos) da condição de
"real adquirente" das entidades do Grupo Anglo, com a desconsideração da Greentree em virtude de
uma alegada ausência de substância econômica, a Greentree comprovou que captou os recursos
Fl. 6191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
131

utilizados para a realização do pagamento feito aos vendedores, do preço das quotas das
entidades do Grupo Anglo, através de operações de emissão de nota promissória, emissão de
debêntures e contratação de garantias fidejussórias (fianças) junto a instituições financeiras.
[...]
134. Ou seja, a própria fiscalização admite que todos os documentos demonstram que foi a
Greentree que emitiu a nota promissória, emitiu debêntures e usou os recursos obtidos para
quitar a nota promissória, e que foi a Greentree que fez o pagamento de parte das parcelas dos
preço, sendo as demais quitadas pela sua sucessora.
135. Resta claro que a Greentree efetivamente capitaneou e realizou a aquisição das participações
societárias das empresas do Grupo Anglo, a partir da qual foi escriturado o ágio fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura da Gráfica e Ed. Anglo.
136. Todo o sacrifício para a aquisição foi feito pela Greentree, de modo que não se pode admitir
que a fiscalização desconsidere a ampla documentação que suportou as operações realizadas a
partir de uma tese de "real adquirente", com base em um critério próprio, que não encontra guarida
no nosso ordenamento jurídico.
2. O Registro do Ágio e o Direito à sua Dedução
137. A fiscalização deu pouca relevância ao principal evento fático, aquele que foi a origem do
direito à dedução fiscal do ágio neste caso: a aquisição das empresas do Grupo Anglo – Anglo
Vestibulares, Ed. Anglo, SIGA e Gráfica e Ed. Anglo – pela Greentree. Portanto, um terceiro sem
qualquer relação societária com a adquirente ou o “Grupo Abril”.
138. Ora, por que a legislação permitia – e ainda permite, embora a sistemática tenha sido alterada
pela Lei 12.973 – a utilização do ágio, fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da
empresa adquirida? A resposta é simples. Porque o adquirente pagou por ele!
139. O ágio era basicamente um sobrepreço, algo que a adquirente comprou e que passou a
integrar seu ativo. Portanto, não estamos, aqui, diante de um benefício fiscal, de uma vantagem
que o Estado esteja concedendo ao contribuinte, ou uma dispensa de pagamento de tributo
devido. Não! A dedução do ágio segue a regra geral aplicável a todo e qualquer caso quando o
contribuinte paga por um ativo, tangível ou intangível.
140. Nas hipóteses do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, como dito, o
adquirente pagava o ágio pelos lucros que esperava que a empresa geraria adiante.
141. Nessa linha de ideias, conforme tantas vezes afirmado, este é o elemento fático mais relevante.
Adquirida a participação societária junto a um terceiro independente, com o efetivo pagamento de
ágio, surge um direito que pode ser exercido de acordo com a discricionariedade e decisão do
próprio contribuinte, nos termos da legislação em vigor. A causa do ágio é a aquisição.
[...]
4. A Reorganização Societária Implementada pela Abril Educação e o Controle do Planejamento
Fiscal
150. Analisamos anteriormente os limites dos contribuintes para a prática de atos e negócios
jurídicos com a finalidade de evitar, postergar reduzir o pagamento de tributos. Também deixamos
claro que, em nenhum cenário, uma opção fiscal estabelecida pela lei poderá ser considerada um
planejamento tributário abusivo. Na verdade, autores como Marco Aurélio Greco irão negar-lhes até
mesmo a caracterização como planejamento tributário, conforme passagem já transcrita.
Fl. 6192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
132

151. Se tivermos em conta nossos argumentos na seção anterior, vemos que os fatos sob exame
nos aproximam deste tipo de situação, afinal, tudo o que se fez foi seguir as possibilidades
aplicativas previstas nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532.
152. Por isso é tão estranha a alegação de que foram praticados atos que deveriam ser
desconsiderados quando estes mesmos atos não fizeram nada mais do que concretizar a aplicação
da legislação tributária então vigente.
153. Do mesmo modo, é inusitado constatar a falta de conhecimento demonstrada pela DRJ
quando afirma que “chegou-se a uma situação completamente esdrúxula, pois a Gráfica e Editora
Anglo, S.A., após as operações ‘simuladas’ com a interposição da Greentree, ‘passou a amortizar
fiscalmente o ágio gerado com fundamento em sua própria rentabilidade futura’”.
154. Ora, não havia sequer o que se questionar diante da adequação entre os atos praticados e a
legislação tributária.
155. Porém, podemos dar um passo adiante.
156. Com efeito, mesmo que houvesse alguma atipicidade na reorganização societária
implementada, a questão que se seguiria seria: há uma razão não tributária que justifique tal
suposta atipicidade? Afinal, como vimos, a exigência de razões não tributárias não se manifesta de
forma isolada e independente. Ela surge para que o contribuinte possa justificar alguma conduta
atípica.
157. Nesse particular, somente a desconsideração do contexto em que se verificou a reorganização
em questão para considerar que não existiria uma razão não tributária para a sua implementação,
exatamente como feita neste caso.
158. O contribuinte sustenta que existiriam, nesse caso, razoáveis razões não tributárias que
justificavam a utilização da empresa veículo, embora refute a caracterização da Greentree como tal,
ressaltando:
[...]
159. De fato, a aquisição de 100% das quotas das empresas do Grupo Anglo se deu no contexto de
expansão dos negócios do Grupo Abril no setor educacional, sendo que a empresa Abril Educação
se preparava para a abertura do seu capital e precisava isolar o endividamento que seria
necessário para a aquisição das empresas do Grupo Anglo dos seus demais investimentos.
160. À época, havia a preocupação de que um índice de liquidez fraco, em razão de alavancagem
perante instituições financeiras, pudesse afastar os fundos de investimento da BR Investimentos,
que não tinham interesse em integralizar significativos recursos em uma sociedade com tais
características.
161. A decisão estratégica do Grupo Abril se mostrou correta, uma vez que, em 11 de agosto de
2010, a BR Educacional Fundo de Investimento em Participações (doravante, “BR Educacional”)
adquiriu participação no capital social da Abril Educação S.A., representada por 19.680.555 ações
ordinárias e 19.680.555 ações preferenciais, pela qual pagou o valor de R$106.275.000,00.
162. Na mesma data, o Fundo de Investimento em Participações Brasil Governança Corporativa
(doravante “FIP BGC”) adquiriu participação no capital social da Abril Educação S.A., representada
por 22.222.222 ações ordinárias e 22.222.222 ações preferenciais, pela qual pagou o valor de
R$120.000.000,00.
163. Portanto, não foi o objetivo fiscal que pautou a existência da empresa veículo – Greentree –
nesta reorganização. Para confirmar esta afirmação é só verificarmos um ponto que é
Fl. 6193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
133

inquestionável: seria possível que a Anglo Educação – ou qualquer outra empresa do grupo que
atuasse como adquirente – realizasse a mesma dedução caso as demais etapas da reorganização
societária não tivessem sido implementadas. Ou seja, não há uma relação de causalidade entre a
dedução fiscal do ágio e os atos societários seguintes.
164. Em outras palavras, a questão mais relevante aqui, devemos repisar, é o fato de que a não há
relação de causalidade entre a interposição da Greentree e o direito ao benefício fiscal.
5. Sobre as Alegações do Fisco sobre a ocorrência de um Planejamento Tributário Abusivo
165. Na seção I.1 identificamos que o Auto de Infração se fundamentou em uma interpretação da
fiscalização, supostamente inspirada na obra “Planejamento Tributário” de Marco Aurélio Greco,
sobre o que caracterizaria a ocorrência de uma simulação subjetiva.
166. Já destacamos que este autor deixa totalmente claro em seu livro que nenhuma das situações
que ele caracteriza como “operações preocupantes” são, por si mesmas, questionáveis, sendo
apenas transações que merecem ser analisadas.
167. Agora, cumpre-nos examinar se os itens mencionados pelo Fisco indicam que, no caso em tela,
estaríamos diante de alguma forma de planejamento tributário abusivo.
168. O primeiro argumento das autoridades fiscais foi no sentido de que estaríamos diante de
“sequência de operações estruturadas”, como se cada ato societário praticado neste caso não
fosse um fim em si mesmo, mas um passo para se obter um benefício fiscal ao cabo de toda a
reorganização.
169. Foi com base neste entendimento que a fiscalização sustentou que teria ocorrido “uma conduta
ativa, dividida em duas etapas: a primeira consiste na realização de uma série de operações
societárias encadeadas que permitissem construir um cenário que se assemelha-se à hipótese legal,
possibilitando a criação de um ágio, pago na aquisição de participações societárias, que pudesse ser
fiscalmente amortizado, na segunda: a efetiva amortização daquele ágio gerado”.
170. Esta alegação evidentemente não reflete os fatos da presente situação. Afinal, já vimos e
revimos que o ágio surgiu na aquisição das entidades do Grupo Anglo pela Greentree.
171. Nessa linha de ideias, é um erro sustentar que estamos diante de uma série de atos
praticados para a geração de um benefício fiscal. Muito pelo contrário. Ao examinarmos todos os
passos das reorganizações societárias implementadas vemos que eles foram sendo
implementados com vistas à simplificação estrutural e aproveitamento de sinergias pós-aquisição.
172. É muito comum as autoridades fiscais confundirem a prática de vários atos societários com a
existência de “operações estruturadas em sequência”. Deve-se ter muito cuidado com este conceito.
O mesmo somente será aplicável quando se demonstrar que é todo o conjunto dos atos que faz
surgir um tratamento fiscal mais vantajoso. Isso definitivamente não é o que se passa aqui.
173. Ora, o artigo 8o, “b”, da Lei 9.532 expressamente autoriza a incorporação da controladora
pela controlada ou vice-versa. Para que se pudesse cogitar da identificação de alguma patologia em
relação à Greentree seria necessário que a sua interposição tivesse sido a causa do ágio. Contudo, já
vimos que, mesmo que esta empresa não tivesse sido interposta, o resultado teria sido o mesmo.
Qualquer empresa do Grupo Abril que tivesse atuado como adquirente da Gráfico e Ed. Anglo
poderia incorporá-la – ou vice-versa – que então surgiria o direito à amortização do ágio.
174. A Receita Federal parece ter tomado uma decisão consciente de ignorar que estamos diante
de um ágio efetivamente pago, que nasceu em uma aquisição feita entre partes independentes.
Fl. 6194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
134

175. Logo não se pode deturpar o fato de que houve reorganizações intragrupo para se pretender
caracterizar a ocorrência de simulação, sem que haja comprovação nos autos de que as condutas
alegadas tenham gerado qualquer benefício fiscal indevido.
[...] (grifos nossos)
109.
Por fim, esta operação já foi analisada por esta egrégia Turma, quando do
Julgamento do Processo Administrativo no 16561.720146/2017-14, onde restou decidido, por voto
desempate a favor do contribuinte, nos termos da do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, “(...) dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos de glosa de amortização de ágio e de multas isoladas, vencidos o Relator e os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos de glosa de despesas financeiras, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Antônio Paulo Machado Gomes; e, iii) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para, iii.i) cancelar os lançamentos de glosa de despesas financeiras relativas ao
ano-calendário de 2011 por decadência; iii.ii) afastar a qualificação da multa de ofício aplicada em
relação aos lançamentos de glosa de despesas financeiras, reduzindo-a de 150% para 75%; e, iii.iii)
afastar a responsabilização solidária imputada pelo Fisco, em relação aos lançamentos de glosa de
despesas financeiras. Designado para redigir o voto vencedor na matéria em que vencida o
Relator, o Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes” – v. cf. Acórdão no 1402-006.194, 1a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão do dia 16 de novembro de 2022.
110.
Aduziu o voto vencedor do Conselheiro Antonio Paulo Machado Gomes que:
[...] 1 – Amortização do Ágio.
Conforme decisão, em face do empate no julgamento, nos termos da determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, foi dado provimento ao recurso
voluntário para cancelar os lançamentos de glosa de amortização de ágio.
Segundo o relator, “os efeitos de operações perpetradas no âmbito de planejamento tributário, em
que não existe outra motivação senão a de criação artificial de condições para auferimento de
vantagens tributárias, não são oponíveis à Fazenda Pública”.
Todavia, foi firmado entendimento diverso desse reconhecendo a legalidade da amortização do ágio.
Isto porque no entendimento dos conselheiros a Greentree Educacional S.A. não se trataria de
empresa veículo, uma vez que possuía substância econômica, obtida principalmente através de
alavancagem financeira pela emissão de notas promissórias e debêntures, para aquisição das
empresas pertencentes ao Grupo Anglo.
Logo, no entendimento firmado no colegiado, a operação de compra das empresas do grupo Anglo
pela Greentree, com pagamento de ágio, não teria se revestido de obscuridade ou de interesses
escusos, uma vez que a aquisição se deu entre partes absolutamente independentes entre si e com
a definição de um preço efetivamente negociado e pago.
Destaca-se que, no entendimento firmado, a Abril Educação S.A. (atual Somos Educação S.A.), a
Recorrente, é Companhia de capital aberto com investidores não relacionados e não poderia
jamais ser considerada real adquirente, pois (i) não assumiu a dívida; (ii) não emitiu as debêntures
que financiou à aquisição; (iii) não subscreveu as debêntures; (iv) não contaminou seu índice de
liquidez e não fez o sacrifício para a aquisição; e (v) não tinha autorização de seus acionistas para
esse tipo de investimento e endividamento.
Fl. 6195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
135

Portanto, no entendimento vencedor do colegiado, a real adquirente das empresas do Grupo
Anglo foi a Greentree e não a Recorrente.
Sendo assim, nos termos do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77, antes da alteração pela Lei no
12.973/14, a Greentree Educacional S.A., ao realizar a aquisição das empresas do Grupo Anglo,
deveria registrar na sua contabilidade o ágio, definido como a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de patrimônio líquido na época da aquisição, conforme se depreende do
art. 20 abaixo reproduzido:
[...]
Logo, a Greentree respeitou a legislação pertinente no tocante ao registro do ágio.
Já no tocante à utilização ágio para exclusão na apuração do IRPJ e CSLL, o art. 7o da Lei no
9.532/97 assim determinava:
[...]
Infere-se do citado artigo que as condições necessárias para exclusão do ágio na apuração do IRPJ e
CSLL era (i) a incorporação, fusão ou cisão da investidora e (ii) que o ágio deveria ter como
fundamento econômico a rentabilidade futura calculada com base em previsão dos resultados
futuros.
Nesse ponto, cabe-se ressaltar duas questões, primeira, que a fiscalização não contestou o laudo
que fundamentou o ágio pela expectativa de rentabilidade futura, e não contestou o valor e a
natureza do ágio. E, segundo, houve uma cisão total da Greentree.
Portanto, todos os requisitos solicitados pela legislação tributária para usufruir do benefício
tributário da exclusão do ágio da apuração do IRPJ e CSLL foram respeitados.
Sendo assim, prevaleceu o entendimento que inexiste ilegalidade na amortização do ágio
realizado pela Recorrente.
Dessa forma, vota-se por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de
glosa de amortização de ágio.
[...]
111.
Desta forma, apesar de não vinculante, as operações já foram profundamente
analisadas e convalidadas.
112.
Portanto, o Recurso Voluntário merece provimento, a fim de que sejam cancelados
integralmente os lançamentos.
113.
Por fim, com o cancelamento dos Autos de Infração, igualmente as multas isoladas
e de ofício qualificada, a responsabilidade solidária, bem como as demais questões trazidas pelos
Recorrentes (contribuinte e solidários), ficam prejudicadas, pois essas decorrem da imputação
principal.
Dispositivo
114.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar as preliminares arguidas, tendo
em vista que o auto de infração é válido, não havendo que se falar em nulidades e/ou decadência;
e, (ii) acolher as deduções das despesas de ágio, com o consequente cancelamento integral dos
Autos de Infração.
Fl. 6196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720828/2021-74
136

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 6197
DF CARF MF
Original